Tribunal: CARF
Processo: 10835.722142/2022-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O artigo 1o da Portaria MF no 02/2023 preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CUSTOS/DESPESAS. GLOSA. FORNECEDORES/PRESTADORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. ADQUIRENTE/TOMADOR DE BOA­FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82, § ÚNICO, DA LEI No 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais das empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a redução da base de cálculo do IRPJ. Todavia, essa repercussão é afastada quando restar constatado: (i) o Ato Declaratório Executivo tenha sido publicado após a aquisição/prestação do serviço; (ii) a verificação pelo Adquirente/Tomador da regularidade fiscal do Fornecedor/Prestador; (iii) a efetividade do pagamento do preço; e (iv) a comprovação do recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
É legitima a glosa de custos quando não for efetivamente comprovado o pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização do serviço consignado em documentos considerados inidôneos, produzidos em nome de pessoa jurídica inexistente de fato. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço/entrega da mercadoria.
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES REFLEXAS (PIS E COFINS) LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração comercial do contribuinte.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício sobre receitas consideradas omitidas não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são passíveis de serem abatidos da base de cálculo dos “lançamentos principais” (de IRPJ e CSLL).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
BIS IN IDEM - IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. COMPATIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa dos custos comprovados por documentos fiscais inidôneos, os quais são indedutíveis por previsão legal expressa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA. GLOSA DE CUSTOS E PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A aquisição de mercadorias mediante articulação de um esquema fraudulento, utilizando-se de documentos fiscais inidôneas, gerando indevidos aumentos dos custos e aproveitamentos de créditos, além dos demais fatos que materializam a infração, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE.
Ainda que na apreciação da impugnação e do recurso voluntário tenham sido rejeitados os argumentos da pessoa jurídica em favor de seus sócios administradores, em sede de conhecimento do recurso especial deve prevalecer o entendimento de que “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado” (Súmula CARF no 172).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR
É solidariamente obrigado o sócio-administrador que comprovadamente atuou, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na gestão da empresa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da não-cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da não-cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.722142/2022-86
ACÓRDÃO
1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ALUMAX EXTRUSÃO DE METAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
Fl. 33700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
2

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O artigo 1o da
Portaria MF no 02/2023 preceitua que o limite de alçada para fins de
cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o
recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o
referido limite.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CUSTOS/DESPESAS. GLOSA. FORNECEDORES/PRESTADORES INIDÔNEOS.
OPERAÇÕES
SIMULADAS.
ADQUIRENTE/TOMADOR
DE
BOA-FÉ.
REQUISITOS. ARTIGO 82, § ÚNICO, DA LEI No 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais das
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a redução da
base de cálculo do IRPJ. Todavia, essa repercussão é afastada quando
restar constatado: (i) o Ato Declaratório Executivo tenha sido publicado
após
a
aquisição/prestação do
serviço;
(ii)
a
verificação pelo
Adquirente/Tomador da regularidade fiscal do Fornecedor/Prestador; (iii) a
efetividade do pagamento do preço; e (iv) a comprovação do recebimento
dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a
operação de compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Fl. 33701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
3

É legitima a glosa de custos quando não for efetivamente comprovado o
pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização
do serviço consignado em documentos considerados inidôneos, produzidos
em nome de pessoa jurídica inexistente de fato. É requisito essencial para a
sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço/entrega
da mercadoria.
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES REFLEXAS (PIS E COFINS) LANÇADAS DE
OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins
de apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na
escrituração comercial do contribuinte.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício sobre receitas consideradas
omitidas não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são
passíveis de serem abatidos da base de cálculo dos “lançamentos
principais” (de IRPJ e CSLL).
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação
de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o
motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o
lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a
operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a
real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo
de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por
parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição
tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a
Fl. 33702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
4

utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao
demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou
ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real
origem econômica.
BIS IN IDEM - IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. COMPATIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa
jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e
CSLL resultante da glosa dos custos comprovados por documentos fiscais
inidôneos, os quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA. GLOSA DE CUSTOS E PAGAMENTOS SEM CAUSA.
FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a infração. A aquisição de mercadorias
mediante articulação de um esquema fraudulento, utilizando-se de
documentos fiscais inidôneas, gerando indevidos aumentos dos custos e
aproveitamentos de créditos, além dos demais fatos que materializam a
infração, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando
ensejo à qualificação da multa de ofício.
Fl. 33703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
5

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
QUESTIONAMENTO
PELA
PESSOA
JURÍDICA. ILEGITIMIDADE.
Ainda que na apreciação da impugnação e do recurso voluntário tenham
sido rejeitados os argumentos da pessoa jurídica em favor de seus sócios
administradores, em sede de conhecimento do recurso especial deve
prevalecer o entendimento de que “a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”
(Súmula CARF no 172).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR
É solidariamente obrigado o sócio-administrador que comprovadamente
atuou, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, na gestão da empresa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Fl. 33704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
6

Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da
não-cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da
não-cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (1) negar
provimento ao Recurso de Ofício; (2) não conhecer do Recurso Voluntário do contribuinte quanto
aos pleitos relacionados à Representação Fiscal para Fins Penais e ao questionamento das
responsabilidades tributárias imputadas; (3) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário da
contribuinte, na parte conhecida, para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para
100%; (4) negar provimento ao Recurso Voluntário do Sr. Marcos Auricchio Junior; e (5) dar
provimento parcial aos Recursos Voluntários dos Srs. Carlos Eduardo Montier Lopes de Souza e
Gabriel Pais Auricchio, para afastar a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antônio Biancardi, Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 33705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
7

RELATÓRIO

Da Introdução

Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 33.594/33.656, 33.673/33.683,
33.659/33.670 e 33.686/33.697 apresentados em face do acórdão no 106-048.253, exarado pela
12a Turma da DRJ06, em 15/10/2024, às fls. 33.302/33.466, que julgou procedente em parte as
Impugnações protocoladas pela ALUMAX EXTRUSÃO DE METAIS LTDA (doravante denominada
ALUMAX) e Responsáveis Tributários, às fls. 8.411/8.458, 14.090/14.137, 19.756/19.804,
25.423/25.471, contra Autos de Infração lavrados pela DRF – Presidente Prudente-SP, às fls.
2/863, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante de R$
R$ 211.985.236,90 (duzentos e onze milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e
seis reais e noventa centavos), aí incluídos principal, acrescido de multa de ofício de 150% e de
juros moratórios, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real, referente aos
anos-calendário de 2018 (regime de apuração anual), 2019 e 2020 (regime de apuração
trimestral). Além disso, também foi caracterizada a responsabilidade tributária das seguintes
pessoas físicas: MARCOS AURICCHIO JUNIOR, CARLOS EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA e
GABRIEL PAIS AURICCHIO, em relação ao crédito tributário constituído:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 48.828.237,00
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2022)
R$ 5.496.782,91
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 73.242.355,47
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 4.653.357,13
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 132.220.732,51

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 17.581.218,64
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2022)
R$ 1.979.103,17
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 26.371.827,94
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 1.535.084,33
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 47.467.234,08

Fl. 33706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
8

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 952.127,22
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2022)
R$ 101.518,55
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 1.428.190,79
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 2.481.836,56

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
R$ 4.385.540,06
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2022)
R$ 467.599,43
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 6.578.310,02
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 11.431.449,51

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
R$ 7.021.288,35
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2022)
R$ 830.764,85
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 10.531.931,04
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 18.383.984,24

Da Autuação

O procedimento fiscal em comento acarretou a lavratura dos seguintes autos de
infração.
(i) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ no valor de R$ 132.220.732,51
(Cento e trinta e dois milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e trinta e dois reais
e cinquenta e um centavos. As infrações verificadas foram:
(i.1) - Omissão de receitas por presunção legal – Saldo Credor de Caixa- ano
calendário 2018;
(i.2) – Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea
de Custos/despesas NFE Korban – ano calendário 2018;
(i.3) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE Cipax – ano calendário 2018;
Fl. 33707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
9

(i.4) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE E.B.R – ano calendário 2018;
(i.5) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE BSJ – ano calendário 2018, 2019 e 2020;
(i.6) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE Manfers – ano calendário 2018, 2019 e 2020;
(i.7) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE Metal Chic – ano calendário 2018, 2019 e 2020;
(i.8) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE Metal Blue – ano calendário 2019 e 2020;
(i.9) - Custo dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestado – Comprovação Inidônea de
Custos/despesas NFE Carbo – ano calendário 2020;
(i.10) – Multa ou Juros Isolados – Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de
Cálculo Estimada – período do fato gerador 02/2018 a 12/2018 e 31/01/2019;
Aplicação da multa de ofício, em todas as infrações, no percentual de 150%.
(ii) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$ 45.932.149,75
(Quarenta e cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e nove
reais e setenta e cinco centavos). As infrações verificadas foram:
(ii.1) – Receias - Saldo credor de caixa, ano calendário 2018;
(ii.2)
–
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados Korban – ano calendário 2018;
(ii.3)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados Cipax – ano calendário 2018;
(ii.4)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados E.B.R. – ano calendário 2018;
(ii.5)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados BSJ – ano calendário 2018, 2019 e 2020;
(ii.6)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados Metal Poynt – ano calendário 2018,
2019 e 2020;
(ii.7)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados Metal Chic – ano calendário 2019 e
2020;
(ii.8)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados Metal Blue – ano calendário 2019 e
2020; e
Fl. 33708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
10

(ii.9)
-
Custos/Despesas
operacionais/Encargos
–
Custos/Despesas
Operacionais/Encargos não Comprovados Carbo – ano calendário 2020.
Aplicação da multa de ofício, em todas as infrações, no percentual de 150%.
(iii) - Contribuição Social Sobre o Lucro líquido – CSLL – no valor de R$
1.535.084,33 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, oitenta e quatro reais e
trinta e três centavos). A infração é Multa e Juros Isolados pela Falta de
Recolhimento da Contribuição Social sobre a Base Estimada no período de
28/02/2018 a 31/12/2018.
(iv) Contribuição Para o PIS/PASEP - no valor de R$ 165.881,14 (cento e sessenta
e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e catorze centavos).
A infração verificada foi – Incidência não-cumulativa Padrão, Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa – ano calendário 2018;
Aplicação da multa de ofício no percentual de 150%.
(v) Contribuição Para o PIS/PASEP - no valor de R$ 2.315.955,42 (dois milhões,
trezentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois
centavos).
As infrações verificadas foram:
(v.1) – Glosa de Crédito Sem débito de contribuição, Crédito de Aquisição no
Mercado Interno Constituído Indevidamente Glosa Sem débito de Contribuição –
ano calendário 2018, 2019 e 2020;
(v.2) – Créditos Descontados indevidamente, Créditos Descontados Indevidamente
na Apuração da Contribuição com débito de Contribuição – ano calendário 2019 e
2020;
Aplicação da multa de ofício, em todas as infrações, no percentual de 150%.
(vi) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS no valor
de R$ 764.058,69 (setecentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e
sessenta e nove centavos). A infração verificada foi – Incidência não cumulativa
Padrão, Omissão de Receita Saldo Credor de Caixa ano calendário 2018.
Aplicação da multa de ofício no percentual de 150%.
(vii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS no valor
de R$ 10.667.390,82 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e
noventa reais e oitenta e dois centavos).
As infrações verificadas foram:
(vii.1) – Glosa de Créditos sem Débito de Contribuição, Crédito De aquisição no
Mercado Interno Constituído Indevidamente Sem débito de Contribuição – ano
calendário 2018, 2019 e 2020;
Fl. 33709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
11

(vii.2)
–
Créditos
Descontados
Indevidamente,
Créditos
Descontados
Indevidamente na Apuração da Contribuição Com Débito de Contribuição – ano
calendário 2019 e 2020.
Aplicação da multa de ofício, em todas as infrações, no percentual de 150%.
(viii) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 18.383.984,24
(dezoito milhões, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais
e vinte e quatro centavos).
As infrações verificadas foram:
(viii.1) – Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de
Renda na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax
Korban MRS – ano calendário 2018 e 2019;
(viii.2) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Cipax – ano
calendário 2018 e 2019;
(viii.3) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Korban
Korban – ano calendário 2019;
(viii.4) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Korban E.B.R.
– fato gerador 12/02/2019 e 22/02/2019;
(viii.5) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax E.B.R Korban
– ano calendário 2019;
(viii.6) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax BSJ Korban -
ano calendário 2019 e 2020;
(viii.7) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Manfers
Korban – ano calendário 2019 e 2020;
(viii.8) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Metal Pynt –
ano calendário 2019;
(viii.9) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de Renda
na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Metal Chic –
ano calendário 2019 e 2020;
(viii.10) - Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, Imposto de
Renda na Fonte Sobre Pagamentos a Beneficiários não Identificado Alumax Metal
Blue – ano calendário 2020.
Aplicação da multa de ofício, em todas as infrações, no percentual de 150%.
Fl. 33710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
12

Todas as infrações acima demonstradas foram lavradas com multa de ofício e
juros calculados até a data do lançamento do crédito tributário.
Foram incluídos no pólo passivo da obrigação tributária, em todas as infrações,
os senhores Marcos Auricchio Junior, CPF no 134.749.758-70, Carlos Eduardo
Montier Lopes de Souza, CPF no 141.866.138-42 e Gabriel Pais Auricchio, CPF no
465.144.028-28, todos por Responsabilidade Solidária Por Excesso De Poderes,
Infração De Lei, Contrato Social Ou Estatuto, todos eles sócios administradores
da empresa fiscalizada.
Em síntese, consoante Termo de Verificação Fiscal – TVF, às fls. 295/863, a autuação
sob julgo fundamentou-se na constatação de um suposto esquema de emissão de notas fiscais
envolvendo fornecedores diversos, dos quais a Fiscalização nomeou as empresas envolvidas como
NOTEIRAS e atribuiu diferentes níveis (1o, 2o, e 3o) para cada uma delas, além da verificação de
que a ALUMAX manteve saldo credor de caixa em 2018, conforme sintetizados nos excertos do
sinalado TVF:
21. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE FATO, outras
híbridas (algumas operações lícitas e outras ilícitas), para adquirir mercadorias
sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de fornecimento
destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por fornecedoras
“noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem comprovação de transporte, e que ainda
devolviam grande parte dos pagamentos da ALUMAX, diretamente ou através de
terceiros, e que, com estes subterfúgios aumentou seus custos e despesas, com a
consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar
os créditos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e ICMS (tributo estadual), e
sendo desta forma, os valores remanescentes destas operações pagamentos
indevidos a terceiros, sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação
não comprovada.
22. Além disto, a ALUMAX manteve no ano-calendário de 2018 SALDO CREDOR DE
CAIXA, que se caracteriza como omissão no registro de receita, ressalvado ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, nos termos do inciso I do art.
281 do RIR/99 (para fatos geradores ocorridos até 22/11/2018) ou nos termos do
inciso I do art. 293 do RIR/2018 (para fatos geradores ocorridos a partir de
23/11/2018), com fundamento legal o artigo 12, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no
1.598, de 26/12/1977. Este arcabouço legal também determina que ao verificar na
escrita contábil saldo credor de caixa a presunção legal inverte o ônus da prova e
transfere ao contribuinte o dever de comprovar que os recursos utilizados não
representam receitas mantidas à margem da escrituração contábil, fato que o
contribuinte não conseguiu comprovar, como veremos ao longo deste Termo.
Compulsando os autos, no tocante às operações consideradas fraudulentas,
relacionadas à aquisição da mercadoria PERFIL DE ALUMÍNIO, observa-se que o Agente Fazendário
iniciou o procedimento fiscalizatório diligenciando as fornecedoras diretas da ALUMAX, evoluindo
Fl. 33711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
13

para suas fornecedoras – fornecedoras indiretas -. Assim, consta do TVF todas as informações
sobre cada uma dessas fornecedoras – tanto as diretas, como as indiretas – assentadas nos
documentos às fls. 3.663/7.242.
As empresas fornecedoras diretas da Recorrente foram agrupadas pela fiscalização
conforme quadro abaixo:

Segundo ressaltado, a Autoridade Fiscal analisou individualmente cada uma dessas
empresas – fornecedoras diretas e indiretas. Nessa senda, inferiu, alicerçado em vasto arcabouço
probatório, que as fornecedoras diretas da Recorrente não eram fabricantes da mercadoria que
vendiam - perfil alumínio – e em decorrência disto recorriam a fornecedores diversos, em
relação aos quais também deduziu que eram empresas de fachada que serviam apenas para a
emissão de notas fiscais, por isso denominadas NOTEIRAS.
Nos quadros a seguir estão relacionadas as fornecedoras das empresas acima
listadas, quer dizer, as fornecedoras indiretas da Autuada:
Fl. 33712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
14

Fl. 33713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
15

Fl. 33714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
16

Fl. 33715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
17

Fl. 33716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
18

Noutras palavras, a Autoridade Fiscal juntou aos autos um robusto conjunto
probatório onde objetivou demonstrar as seguintes ilicitudes: utilização de empresas inexistentes
de fato; operação de compra de vendas registradas contabilmente sem, no entanto, existir a
mercadoria comprada e revendida, sendo que boa parte dos valores pagos retornavam para
ALUMAX; e o uso de empresas “noteiras”, as quais, na sua ótica, demonstraram concretamente a
geração indevida: de custos e despesas reduzindo a base de cálculo dos tributos – IRPJ e CSLL - a
serem apurados; e de créditos, no âmbito federal, em relação ao PIS, COFINS e IPI, e no estadual,
de ICMS. Sem olvidar a constatação de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado
que culminou na autuação de IRRF.
Ademais, o Fisco detalhou no multicitado TVF todas as intimações enviadas para a
ALUMAX, ao longo do procedimento inquisitorial, e suas respostas a cada um dos termos. É
possível concluir que a esmagadora maioria das intimações versa sobre solicitações de
documentos (NF ́s, comprovantes de pagamentos, recibos emitidos, comprovação dos
pagamentos, entre outros) e esclarecimentos envolvendo as fornecedoras anteriormente citadas.
Nesse diapasão, consoante trecho abaixo extraído do TVF, registra que após as
intimações e concessões de prorrogação de prazos, as solicitações não foram atendidas:
18. Apesar de todos os prazos deferidos o contribuinte não apresentou os
esclarecimentos e documentos solicitados, razão pela qual, foi mais uma vez
reintimando, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1 – TCIF 1,
lavrado em 07/02/2021, com ciência do contribuinte no mesmo dia através do seu
Fl. 33717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
19

DTE. Em 17/02/2022 a ALUMAX apresentou mais um pedido de prorrogação de
prazo solicitando novo prazo adicional de 6 dias para o cumprimento das
exigências dos termos acima citados. O contribuinte não apresentou os
documentos e esclarecimentos solicitados acima.
Prosseguindo, neste ponto, é mister destacar passagens do TVF nas quais a
Autoridade Fiscal analisa as informações e documentos coletados/apresentados e discorre sobre
os reflexos tributários, no que diz respeito às autuações do IRPJ e da CSLL:
1174. A quantidade de elementos coletados em relação às empresas acima citadas,
leva-nos a concluir que os elementos fornecidos pela fiscalizada não são suficientes
para se admitir como dedutíveis, seja como despesas ou como custos, os valores
constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas por essas empresas, nos anos-
calendário de 2018 a 2020, em favor da fiscalizada.
1175. Isso porque, como demonstramos, nos procedimentos de auditoria-fiscal
realizados, na análise das “supostas” vendas da mercadoria PERFIL DE ALUMÍNIO,
demonstram que NUNCA ocorreram de fato, haja vista que a soma dos indícios
convergentes, coletados em cada um dos fornecedores (diretos e indiretos)
indicaram a total falta de capacidade operacional, ausência de funcionários,
endereços incompatíveis, movimentação financeira zerada, falta de pagamentos
dos fornecedores, sócios interpostas pessoas, contadores similares (comuns),
transportadoras sem capacidade operacional ou inexistentes de fato etc.
1176. Assim, a simples apresentação de cópias das notas fiscais eletrônicas de
vendas de mercadorias, de cópias dos comprovantes de pagamentos (apenas da
ALUMAX para seus fornecedores, assim mesmo em alguns casos incompletos), dos
lançamentos em sua escrita contábil-fiscal são insuficientes e hábeis para a
comprovação dos custos/despesas e, consequentemente, dos reflexos tributários
que delas poderiam advir. Além disto, fato ainda mais grave, grande parte dos
valores pagos pela ALUMAX a seus fornecedores retornaram, nas mesmas datas, às
contas correntes bancárias do contribuinte. É verdade que a legislação tributária
concede às empresas, contribuintes optantes pelo lucro real, a possibilidade de
deduzir, como despesas ou a título de custos de compras de mercadorias (matéria
prima), valores constantes em notas fiscais eletrônicas. Porém, não menos
verdadeiro é o fato de a legislação, ainda, exigir que os contribuintes, quando
intimados pelo Fisco, comprovem que as deduções pleiteadas a título destas
despesas e destes custos preencham todos os requisitos, sob pena de serem
considerados indevidos e os valores pretendidos como dedução sejam apurados e
lançados em procedimento de ofício, conforme legislação específica.
1177. Em situação normal, ainda que as notas fiscais preencham os requisitos legais
para sua emissão, do ponto vista formal, não possuem valor probante absoluto. Elas
devem ser analisadas dentro de um conjunto de provas num contexto fiscal.
Havendo dúvidas quanto à efetiva compra das mercadorias, conforme o caso, a
autoridade fiscal pode lançar mão da prerrogativa dada pela legislação de exigir a
Fl. 33718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
20

comprovação efetiva da entrega desta mercadoria. A nota fiscal e o respectivo
pagamento são apenas alguns dos elementos de todo o contexto fiscal.
(...)
1181. O ônus da prova, em regra geral de direito, cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 82 e seu parágrafo único, da Lei
9.430/96, trazem o entendimento de que, em situações em que haja suspeitas de
inidoneidade de documentos fiscais, o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, ou seja, impôs a ele o ônus probatório. Importa dizer que o ônus de
provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
1182. Assim, quando se levantou, na presente fiscalização, a questão da
inidoneidade da aquisição das mercadorias, bem como a falta de documentação
comprobatória da aquisição e entrega destas mercadorias apresentada pelo
contribuinte, inverteu-se o ônus da prova deste para com essa fiscalização. Coube a
essa fiscalização, na forma do art. 845, §1o, do RIR/1999, a demonstração das
irregularidades, quando discorremos a respeito das empresas MANFERS, BSJ,
KORBAN, E.B.R., CIPAX, METAL CHIC, METAL BLUE, METAL POYNT e CARBO, e toda a
cadeia de empresas fornecedoras, noteiras de 2o e 3o nível, e ainda o retorno de
boa parte dos valores pagos pela ALUMAX.
1183. Evidenciada a realidade dos fatos, o ônus da prova inverteu-se novamente,
agora dessa fiscalização para o contribuinte, transferindo a este a obrigação de
comprovar e justificar as deduções na forma que lhe foi exigida, e, não o fazendo,
implica nas consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação, e, também, das penalidades cabíveis, que serão analisadas a
seguir.
11. DA GLOSA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS OPERACIONAIS
1184. Assim, considerando os fatos apontados ao longo desse relatório que
evidenciaram serem dissociada da realidade a aquisição de mercadorias e as notas
fiscais emitidas, nos anos-calendário de 2018 a 2020, pelas empresas MANFERS,
BSJ, KORBAN, E.B.R., CIPAX, METAL CHIC, METAL BLUE, METAL POYNT e CARBO, e,
ainda, que, quando intimada, tanto as supostas fornecedoras de mercadorias,
quanto a ALUMAX não apresentou elementos que pudessem comprovar, de forma
cabal, a efetividade da aquisição da mercadoria, entendemos não serem passíveis
de dedução os valores constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelas
referidas empresas.
(...)
1190. Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que
foram contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente, comprovar
que os dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que
eles eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. O lançamento
Fl. 33719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
21

destes supostos custos e despesas e sua dedução, dependem, como a lei determina,
de provas robustas de que os serviços foram prestados ou de que os bens
(mercadorias) foram adquiridos e são usuais na atividade de quem os contratou ou
comprou.
(...)
1192. Conforme visto acima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a
apresentação de notas fiscais e os pagamentos destas só produzirão efeitos
tributários em relação a terceiros, se o tomador dos serviços comprovar com provas
robustas a efetiva prestação destes. No presente caso vimos que os fornecedores
diretos da mercadoria PERFIL DE ALUMÍNIO para a ALUMAX não teriam como
disponibilizar a mercadoria simplesmente pelo fato de que estas empresas não têm
a capacidade de produzi-las, e conforme descrito neste termo também não a
comprovação de sua aquisição, pelo contrário, ficou exaustivamente comprovado a
elaboração de uma estrutura de empresas inexistentes de fato, “noteiras”, que
simularam a entrega da mercadoria para os fornecedores da ALUMAX.
1193. Além da escrituração, é imprescindível, para fins de dedutibilidade, que a
pessoa jurídica comprove que o custo ou a despesa realmente ocorreu e que ela se
refere a uma atividade necessária e usual da empresa. No entanto, é interessante
constatar que, para fins fiscais, não há uma forma única – salvo se a legislação
tributária estabelecer expressamente algum requisito específico para a
comprovação de determinada despesa – de comprovar tais despesas. Os
documentos comprobatórios aceitos acabam variando de acordo com a natureza e
as particularidades de cada operação.
1194. Instado a informar acerca da dedutibilidade ou não dos valores das notas
fiscais das empresas tratadas nesse relatório para a apuração do IRPJ e da CSLL,
informação essa requerida através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
contribuinte informou que todos os custos e despesas foram considerados como
dedutíveis na apuração do Lucro Real.
1195. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores lançados em conta
de custos/despesas relativo às notas fiscais de aquisição de mercadorias, da
empresa MANFERS, conforme notas fiscais, pagamentos apresentados e
escrituração contábil da ALUMAX (Planilha 2 NF-e MANFERS ALUMAX Perfil de
Alumínio) e (Planilha 3 Lançamentos Contábeis MANFERS ALUMAX Perfil de
Alumínio), onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as
quais foram lançadas individualmente, na rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE
CUSTOS/DESPESAS NFE MANFERS”. No quadro abaixo estão discriminados os
valores consolidados anualmente:
Fl. 33720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
22

1196. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa BSJ, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha 8 NF-e
BSJ ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 9 Lançamentos Contábeis BSJ ALUMAX
Perfil de Alumínio), onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, as quais foram lançadas individualmente, na rubrica “COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE BSJ”. No quadro abaixo estão discriminados
os valores consolidados anualmente:

1197. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa KORBAN, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha 14 NF-e
KORBAN ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 15 Lançamentos Contábeis
KORBAN ALUMAX Perfil de Alumínio), onde estão discriminados todas as NF-e
emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas individualmente, na rubrica
“COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE KORBAN”. No quadro
abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1198. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa E.B.R., conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (DOC 48
Documentos Noteira E.B.R.) e (DOC 48 Documentos Noteira E.B.R.), onde estão
discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas
Fl. 33721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
23

individualmente, na rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE
E.B.R.”. No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1199. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa CIPAX, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha 45 NFe
CIPAX ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 47 Lançamentos Contábeis CIPAX
ALUMAX Perfil de Alumínio), onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, as quais foram lançadas individualmente, na rubrica “COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE CIPAX”. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

1200. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa METAL CHIC, conforme notas
fiscais, pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha
54 NF-e METAL CHIC ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 56 Lançamentos
Contábeis METAL CHIC ALUMAX Perfil de Alumínio), onde estão discriminados todas
as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas individualmente, na
rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE METAL CHIC”. No
quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1201. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa METAL BLUE, conforme notas
fiscais, pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha
63 NF-e METAL BLUE ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 65 Lançamentos
Contábeis METAL BLUE ALUMAX Perfil de Alumínio), onde estão discriminados todas
as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas individualmente, na
rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE METAL BLUE”. No
quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:
Fl. 33722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
24

1202. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa METAL POYNT, conforme notas
fiscais, pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha
72 NF-e METAL POYNT ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 74 Lançamentos
Contábeis METAL POYNT ALUMAX Perfil de Alumínio), onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas individualmente,
na rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE METAL POYNT”.
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1203. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas as notas
fiscais de aquisição de mercadorias, da empresa CARBO, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha 81 NF-e
CARBO ALUMAX Perfil de Alumínio) e (Planilha 83 Lançamentos Contábeis CARBO
ALUMAX Perfil de Alumínio), onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, as quais foram lançadas individualmente, na rubrica “COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE METAL CARBO”. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

Além disso, após provocada pela Autoridade Fiscal em virtude de erro identificado,
a ALUMAX retificou a declaração, relativa ao ano-calendário de 2018, para Lucro Real Anual com
apuração de estimativas mensais. Em razão disto, foi apurada falta de pagamento mensal destes
valores. Acerca dessa parte do lançamento combatido, a Autoridade Lançadora disse:
1222. Considerando que os pagamentos efetuados às empresas citadas neste Termo
foram deduzidos indevidamente como custos / despesas operacionais na apuração,
com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, do Imposto de
Renda mensal por Estimativa e da CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 33723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
25

mensal por Estimativa no ano-calendário 2018, as bases de cálculo mensal do IRPJ e
da CSLL estimativa foram recompostas, com as glosas de custos e despesas
operacionais indevidas, procedendo-se ao lançamento da multa prevista na alínea
“b”, inciso II, artigo 44 da Lei 9.430/1996, sobre as parcelas dos pagamentos
mensais a título de IRPJ e CSLL estimativa que deixaram de ser efetuados. Os valores
foram lançados nas rubricas “Multa por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base
de Cálculo Estimada” e “Multa por Falta de Recolhimento da Contribuição Social
sobre a Base Estimada”.
(...)
Quanto às glosas dos créditos do PIS e da COFINS, assim se pronunciou o Agente
Fazendário:
13. DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS / COFINS
1224. A ALUMAX é uma empresa que exerce atividades comerciais e apura o PIS /
COFINS pelo regime de apuração não-cumulativa. Desta forma, poderá creditar-se
relativamente às aquisições de mercadorias para revenda efetuadas no mês de
pessoas jurídicas domiciliadas no país, conforme dispõe as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, e o artigo 3o, inciso I, com a redação da Lei 10.865/2004. O crédito PIS
/ COFINS é calculado sobre o valor da mercadoria adquirida, constante no
documento fiscal (NF-e), e de acordo com as normas aplicada as alíquotas de 1,65%
(PIS) e 7,60% (COFINS).
1225. É claro que as normas acima citadas não permitem que a empresa credite-se
de créditos de PIS /COFINS suportadas por NF-e ideologicamente inidôneas, com
compras simuladas, inexistentes, de empresas inexistentes de fato, “noteiras”,
administradas por interpostas pessoas, em que se comprovou que a ALUMAX não
recebeu as mercadorias, sem comprovação de transporte e ainda, grande parte do
valor pago retornou a seus cofres, ou foram pagos a terceiros a sua ordem, direto
ou indiretamente pelos seus fornecedores MANFERS, BSJ, KORBAN, E.B.R., CIPAX,
METAL CHIC, METAL BLUE, METAL POYNT e CARBO, e que, com estes subterfúgios
aumentou seus custos e despesas, com a consequente diminuição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar os créditos de PIS e COFINS
indevidamente.]
(...)
1227. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores creditados de PIS /
COFINS das notas fiscais de aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no
SPED CONTRIBUIÇÕES, da empresa MANFERS, conforme notas fiscais e escrituração
contábil da ALUMAX, e (Planilha 85 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX MANFERS),
onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram
lançadas mensalmente nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha
99 Cálculo Glosa PIS). No quadro abaixo estão discriminados os valores
consolidados anualmente:
Fl. 33724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
26

1228. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa BSJ, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e (Planilha
86 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX BSJ), onde estão discriminados todas as NF-e
emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas mensalmente nas planilhas
(Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo Glosa PIS). No quadro
abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1229. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa KORBAN, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e
(Planilha 87 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX KORBAN), onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas mensalmente
nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo Glosa PIS).
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1230. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa E.B.R., conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e
(Planilha 88 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX E.B.R.), onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas mensalmente
nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo Glosa PIS).
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:
Fl. 33725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
27

1231. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa CIPAX, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e
(Planilha 89 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX CIPAX), onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas mensalmente
nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo Glosa PIS).
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

1232. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa METAL CHIC, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e
(Planilha 90 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX METAL CHIC), onde estão
discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas
mensalmente nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo
Glosa PIS). No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:

1233. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa METAL BLUE, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e
(Planilha 91 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX METAL BLUE), onde estão
discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas
mensalmente nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo
Glosa PIS). No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:
Fl. 33726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
28

1234. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa METAL POYNT, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX,
e (Planilha 92 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX METAL POYNT), onde estão
discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas
mensalmente nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo
Glosa PIS). No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:

1235. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa CARBO, conforme notas fiscais e escrituração contábil da ALUMAX, e
(Planilha 93 Créditos SPED PIS COFINS ALUMAX CARBO), onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas mensalmente
nas planilhas (Planilha 98 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 99 Cálculo Glosa PIS).
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

Ainda em relação a glosa dos créditos do PIS e da COFINS no regime não
cumulativo, no TVF, encontra-se a explicação da autoridade fiscal relativa ao cálculo correto dos
valores a constituir:
(...) em primeiro lugar devemos apurar o valor que o contribuinte possui de saldo
de crédito disponível para utilização em dezembro / 2017, que no presente caso é
de R$ 1.300.536,29 (COFINS) e de R$ 282.353,27 (PIS), que foram obtidos no SPED
CONTRIBUIÇÕES entregues pelo contribuinte (Planilha 94 Apuração Saldo de
Crédito PIS COFINS ALUMAX). Após esta apuração devemos levantar os valores
que a própria empresa apurou mensalmente de créditos (Planilha 95 Apuração
Fl. 33727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
29

Créditos PIS COFINS ALUMAX 2018 a 2020) e débitos (Planilha 96 Apuração
Débitos PIS COFINS ALUMAX 2018 a 2020) de PIS / COFINS nos anos-calendário de
2018 a 2020. Por último devemos fazer o levantamento, consolidado
mensalmente, dos valores levantados pela fiscalização de créditos indevidos de PIS
/ COFINS, que serão glosados das compras de mercadorias das empresas
“noteiras” (Planilha 97 Consolidação Glosa PIS COFINS).
No que diz respeito ao lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa ou cuja
operação não foi comprovada, destacamos:
14. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
1242. Deve-se entender, aqui, que operação e causa se referem, ambas, ao fato
motivador do pagamento (por exemplo, a aquisição de determinado bem ou a
remuneração por um serviço prestado), do qual se exige comprovação. A
comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os elementos característicos à
operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos, escrituras, compromissos de
compra e venda, com a devida comprovação do recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços. Além disto, as notas fiscais, duplicatas,
recibos, compromissos de compra e venda etc., contabilizados ou não, relativos ao
pagamento ou crédito de preços de serviços emitidos por Pessoas Jurídicas que não
comprove através de documentos hábeis e idôneos a real prestação dos serviços, ou
a entrega efetiva de mercadorias, sujeitar-se-á ao imposto de que trata este item.
Nos casos em que ficar comprovada a inidoneidade do documento apresentado
como comprovante, e havendo o pagamento da obrigação, quer por caixa, quer por
banco ou outra forma, haverá a incidência do imposto de renda na fonte de que
trata o artigo 61 da Lei no 8.981/95.
1243. Comprovamos no presente caso que as Notas Fiscais, os Recibos, os TED,
transferências eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade do contribuinte
registra o pagamento de mercadorias não entregues, e por uma operação
igualmente irreal, inexistente, não comprovado através de documentos hábeis e
idôneos, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa.
1244. A aplicabilidade deste artigo 61 da Lei no 8.981/95 é que a operação ou
causa, de prestação de serviços/vendas de mercadorias se deu através de
documentos emitidos por empresas sem capacidade operacional, e mais, na outra
ponta, não houve qualquer comprovação por parte do contribuinte da real entrega
das mercadorias adquiridas. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de
empresas sem capacidade operacional, algumas (a imensa maioria) BAIXADAS POR
INEXISTÊNCIA DE FATO, outras híbridas (algumas operações lícitas e outras ilícitas),
para adquirir mercadorias sem lastro de compras, que quando se refaz todo o
caminho de fornecimento destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas
por fornecedoras “noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem comprovação de transporte, e
que ainda devolviam grande parte dos pagamentos da ALUMAX, diretamente ou
através de terceiros, e que, com estes subterfúgios aumentou seus custos e
despesas, com a consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além
Fl. 33728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
30

de aproveitar os créditos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e ICMS (tributo
estadual), e sendo desta forma, os valores remanescentes destas operações
pagamentos indevidos a terceiros, sem causa jurídica, econômica ou comercial ou
de operação não comprovada.
1245. Da leitura do ditame acima depreende-se que a norma tributária determina à
pessoa jurídica quando faz o pagamento atender a regras bem claras e simples.
Deve identificar a quem paga, comprovar como paga, e por fim elucidar a causa do
pagamento. Tais condicionantes devem ser atendidas, pois caso o pagamento reste
não identificado por estes caracteres básicos, determina a lei que deverá ocorrer a
tributação no responsável tributário que fez o pagamento. Trata-se de fato gerador
do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por força de
determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem identificar o
beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
1246. A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento em qualquer uma das hipóteses de incidência prevista no art. 61 da
Lei 8.981/95, matriz do art. 730 do Decreto 9.580/2018 (RIR-2018): Pagamento a
beneficiário não identificado; ou pagamentos efetuados sem a devida comprovação
da operação ou a sua causa, pois também constatamos que os recursos foram
destinados e foram destinados a empresas inexistentes de fato, constituídas por
interpostas pessoas).
(...)
1248. Para o lançamento do IRRF deve se verificar além das Notas Fiscais / Recibos
os documentos pertinentes à mesma operação correspondente a estas Notas Fiscais
/ Recibos, buscando, especialmente, verificar a existência de elementos
comprobatórios de pagamentos. Além dos lançamentos contábeis que discriminam
todos os lançamentos referentes aos pagamentos das Notas Fiscais das prestadoras
de serviços, anexamos também a este procedimento administrativo todas as Notas
Fiscais apresentadas pelas mesmas, que estão devidamente acompanhadas dos
documentos que comprovam os pagamentos efetuados, tais como Borderôs de
pagamentos, transferências eletrônicas, TED’s, autorizações de pagamento com a
identificação clara do remetente ALUMAX e dos favorecidos MANFERS, BSJ,
KORBAN, E.B.R., CIPAX, METAL CHIC, METAL BLUE e METAL POYNT, com a data da
transação, valor transferido, conta do favorecido, CNPJ etc. (...)
1249. Para o lançamento desta rubrica considera-se como o momento do fato
gerador a data do pagamento, independentemente da data da emissão da nota
fiscal. No presente caso, foram envidados todos os esforços para identificar os
pagamentos efetuados pela ALUMAX para as empresas MANFERS, BSJ, KORBAN,
E.B.R., CIPAX, METAL CHIC, METAL BLUE e METAL POYNT, e o retorno de parte
destes pagamentos para a própria ALUMAX e terceiros indicados por esta. Para
tanto, foram afastados os sigilos bancários das empresas MANFERS, BSJ e KORBAN,
além da própria ALUMAX. O que se pretendeu com isto, além de elucidar todo o
esquema orquestrado, foi mapear toda a trajetória dos valores pagos pela ALUMAX
Fl. 33729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
31

e devolvidos pelas empresas, além de tentar identificar pagamentos para terceiros
(com vínculos com a ALUMAX ou não). Conforme vimos, nos itens que descrevem a
retorno dos pagamentos para a ALUMAX, em vários casos tivemos êxito, mas na
maioria das vezes não conseguimos identificar todos os valores, tendo alguns sido
pagos a beneficiários não identificados.
1250. No caso dos pagamentos para a MANFERS que retornaram pela KORBAN
(Planilha 19 Operação Extrato Bancário ALUMAX MANFERS), (Planilha 20 Operação
Extrato Bancário MANFERS KORBAN), (Planilha 21 Operação Extrato Bancário
KORBAN ALUMAX) e (Planilha 22 Conciliação Devolução Valores ALUMAX MANFERS
KORBAN), temos que, a ALUMAX enviou R$ 6.674.800,30 para a MANFERS, que
deste valor enviou R$ 65.547,80 para a MF DA SILVA TRANSPORTES e R$ 52.671,31
para TERCEIROS. Dos valores recebidos pela KORBAN da MANFERS, devolveu R$
3.310.961,25 para a ALUMAX, R$ 681.651,32 para a ALUMÍNIO JABOATÃO, R$
5.631,75 para a FÁBRICA AURICCHIO e R$ 12.500,00 para MARCOS AURICCHIO
JUNIOR. Desta forma, do valor total de R$ 6.674.800,30 a MANFERS e a KORBAN
devolveram para a ALUMAX e TERCEIROS identificados o valor total de R$
4.076.292,12, e não foram identificados os reais beneficiários da soma de R$
2.615.836,87 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
ALUMAX MANFERS KORBAN.
(...)
1252. No caso dos pagamentos para a KORBAN, conforme vimos neste termo, os
valores pagos pela ALUMAX para a KORBAN retornaram através de 4 formas
diferentes e períodos: a primeira pela MANFERS (22/08/2018 a 22/02/2019), que
está descrito neste item 6.6.2 DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: ALUMAX –
KORBAN – MANFERS (devolução de R$ 10.670.175,98), a segunda através da
própria KORBAN (22/01/2019 a 22/03/2019) (recebeu e retornou os valores) que
está descrito no item 6.6.4 DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: ALUMAX – KORBAN -
KORBAN (devolução de R$ 4.628.822,27), a terceira pela noteira E.B.R. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 69.080.182/0001-54 (6.4) (12/02/2019 a 28/02/2019) que
está descrito no item 6.6.5 DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS:bALUMAX – KORBAN
- E.B.R. (devolução de R$ 961.306,92) , e por último pela empresa MRS & AÇO
COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ 27.916.332/0001-77 (09/03/2018 a 03/08/2018), que
está descrito no item 6.6.7 DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: ALUMAX – KORBAN
– MRS (devolução de R$ 5.010.822,72), totalizando R$ 21.271.127,89.
1253. No primeiro houve pagamentos para a KORBAN que retornaram pela
MANFERS (Planilha 23 Operação Extrato Bancário ALUMAX KORBAN 1), (Planilha 24
Operação Extrato Bancário KORBAN MANFERS), (Planilha 25 Operação Extrato
Bancário MANFERS ALUMAX) e (Planilha 26 Conciliação Devolução Valores ALUMAX
KORBAN MANFERS), temos que, a ALUMAX enviou R$ 10.670.175,98 para a
KORBAN, que deste valor enviou R$ 10.592.166,76 para a MANFERS, que por sua
vez devolveu R$ 9.458.864,52 para a ALUMAX e R$ 247.500,00 para a MARCOS
Fl. 33730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
32

AURICCHIO JÚNIOR. Desta forma, do valor total de R$ 10.670.175,98 a KORBAN e a
MANFERS devolveram para a ALUMAX e MARCOS AURICCHIO JÚNIOR o valor total
de R$ 9.706.364,52, e não foram identificados os reais beneficiários da soma de R$
963.811,46 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
ALUMAX KORBAN MANFERS.
(...)
1255. No segundo houve pagamentos para a KORBAN que retornaram pela própria
KORBAN (Planilha 32 Operação Extrato Bancário ALUMAX KORBAN 2), (Planilha 33
Operação Extrato Bancário KORBAN ALUMAX) e (Planilha 34 Conciliação Devolução
Valores ALUMAX KORBAN KORBAN), temos que, a ALUMAX enviou R$ 4.628.822,27
para a KORBAN, que por sua vez devolveu R$ 4.324.486,92 para a ALUMAX, e não
foram identificados os reais beneficiários da diferença de R$ 304.335,35 que serão
lançados neste Auto de Infração na rubrica IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO ALUMAX KORBAN KORBAN.
(...)
1257. No terceiro houve pagamentos para a KORBAN que retornaram pela E.B.R.
(Planilha 35 Operação Extrato Bancário ALUMAX KORBAN 3), (Planilha 36 Operação
Extrato Bancário KORBAN E.B.R. ALUMAX) e (Planilha 37 Conciliação Devolução
Valores ALUMAX KORBAN E.B.R.), temos que, a ALUMAX enviou R$ 961.306,92 para
a KORBAN, que por sua vez enviou R$ 846.213,42 para a E.B.R., que devolveu R$
842.461,02 para a ALUMAX, e não foram identificados os reais beneficiários da
diferença de R$ 118.845,90 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO ALUMAX KORBAN E.B.R.
(...)
1259. No último houve pagamentos para a KORBAN que retornaram pela MRS
(Planilha 38 Operação Extrato Bancário ALUMAX KORBAN 4), (Planilha 39 Operação
Extrato Bancário KORBAN MRS ALUMAX) e (Planilha 40 Conciliação Devolução
Valores ALUMAX KORBAN MRS), temos que, a ALUMAX enviou R$ 5.010.822,72
para a KORBAN, que por sua vez enviou R$ 4.930.668,83 para a MRS, que devolveu
R$ 3.631.490,54 para a ALUMAX, e não foram identificados os reais beneficiários da
diferença de R$ 1.379.332,18 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO ALUMAX KORBAN MRS.
(...)
1261. No caso dos pagamentos para a BSJ que retornaram pela KORBAN (Planilha
28 Operação Extrato Bancário ALUMAX BSJ), (Planilha 29 Operação Extrato
Bancário BSJ KORBAN), (Planilha 30 Operação Extrato Bancário KORBAN ALUMAX) e
(Planilha 31 Conciliação Devolução Valores ALUMAX BSJ KORBAN), temos que, a
ALUMAX enviou R$ 11.238.778,73 para a BSJ, que deste valor enviou R$
Fl. 33731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
33

10.679.922,64 para a KORBAN, R$ 68.608,51 para a MF DA SILVA TRANSPORTES e
R$ 59.501,50 para a LM TRANSPORTES como vimos no item 6.1.5, R$ 26.000,00
para a MANFERS, R$ 14.927,90 para a TX e R$ 86.368,79 para TERCEIROS. A
KORBAN por sua vez devolveu R$ 7.752.266,09 para a ALUMAX, R$ 12.500,00 para
o sócio da ALUMAX, MARCOS AURICCHIO JUNIOR, R$ 183.443,84 para a AÇOS
AURICCHIO, R$ 82.990,83 para a NIQUELFER, R$ 227.219,34 para a ALUMÍNIO
JABOATÃO e R$ 9.630,50 para a MANFERS. Do valor total R$ 11.238.778,73 a BSJ e
a KORBAN devolveram para a ALUMAX e TERCEIROS identificados o valor total de
R$ 8.523.457,30, e não foram identificados os reais beneficiários da soma de R$
2.715.321,43 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
ALUMAX BSJ KORBAN.
(...)
1263. No caso dos pagamentos para a E.B.R. que retornaram pela KORBAN
(Planilha 41 Operação Extrato Bancário ALUMAX E.B.R.), (Planilha 42 Operação
Extrato Bancário E.B.R. KORBAN ALUMAX) e (Planilha 43 Conciliação Devolução
Valores ALUMAX E.B.R. KORBAN), temos que, a ALUMAX enviou R$ 3.741.472,35
para a E.B.R., que por sua vez enviou R$ 3.733.027,05 para a KORBAN, que devolveu
R$ 3.224.475,31 para a ALUMAX, e não foram identificados os reais beneficiários da
diferença de R$ 516.997,04 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO ALUMAX E.B.R. KORBAN.
(...)
1265. No caso dos pagamentos para a CIPAX que retornaram pela própria CIPAX
(Planilha 51 Operação Extrato Bancário ALUMAX CIPAX) e (Planilha 52 Conciliação
Devolução Valores ALUMAX CIPAX), temos que, a ALUMAX enviou R$ 5.571.983,74
para a CIPAX, que retornou para a ALUMAX R$ 4.733.917,73, e do valor total não
foram identificados os reais beneficiários da soma de R$ 838.066,01 que serão
lançados neste Auto de Infração na rubrica IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO ALUMAX CIPAX.
(...)
1267. No caso dos pagamentos para a METAL CHIC que retornaram pela própria
METAL CHIC (Planilha 60 Operação Extrato Bancário ALUMAX METAL CHIC) e
(Planilha 61 Conciliação Devolução Valores ALUMAX METAL CHIC), temos que, a
ALUMAX enviou R$ 6.111.482,40 para a METAL CHIC, que por sua vez devolveu R$
4.864.638,63 para a ALUMAX, e não foram identificados os reais beneficiários da
diferença de R$ 1.246.843,77 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO ALUMAX METAL CHIC.
(...)
Fl. 33732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
34

1269. No caso dos pagamentos para a METAL BLUE que retornaram pela própria
METAL BLUE (Planilha 69 Operação Extrato Bancário ALUMAX METAL BLUE) e
(Planilha 70 Conciliação Devolução Valores ALUMAX METAL BLUE), temos que, a
ALUMAX enviou R$ 3.219.543,57 para a METAL BLUE, que por sua vez devolveu R$
1.039.410,29 para a ALUMAX, e não foram identificados os reais beneficiários da
diferença de R$ 2.180.133,28 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO ALUMAX METAL BLUE.
(...)
1271. No caso dos pagamentos para a METAL POYNT que retornaram pela própria
METAL POYNT (Planilha 78 Operação Extrato Bancário ALUMAX METAL POYNT) e
(Planilha 79 Conciliação Devolução Valores ALUMAX METAL POYNT), temos que, a
ALUMAX enviou R$ 1.000.100,67 para a METAL POYNT, que por sua vez devolveu R$
840.083,18 para a ALUMAX, e não foram identificados os reais beneficiários da
diferença de R$ 160.017,49 que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO ALUMAX METAL POYNT.
(...)
O Agente Fiscal concluiu arrazoando sobre o lançamento de saldo credor de caixa.
Nessa senda, explicou que a empresa, regularmente intimada a apresentar esclarecimentos acerca
de irregularidades encontradas em seus lançamentos contábeis, apresentou uma resposta à
intimação que não veio acompanhada de nenhum documento, apenas as explicações de que “os
lançamentos efetivados na conta contábil “1101010001 – CAIXA” estão em desacordo com a
realidade das operações realizadas pelo contribuinte, vez que decorrem de erros de lançamento
pelo setor contábil do contribuinte. Assim, após transcrever a legislação e conceito de saldo credor
de caixa e explicar os procedimentos para o correspondente lançamento de ofício, concretizou a
autuação. Seguem excertos do TVF relacionados à apontada exação fiscal:
15. DA RECEITA PRESUMIDA – SALDO CREDOR DE CAIXA
1273. A ALUMAX manteve no ano-calendário de 2018 SALDO CREDOR DE CAIXA,
que se caracteriza como omissão no registro de receita, ressalvado ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, nos termos do inciso I do art. 281 do
RIR/99 (para fatos geradores ocorridos até 22/11/2018) ou nos termos do inciso I do
art. 293 do RIR/2018 (para fatos geradores ocorridos a partir de 23/11/2018), com
fundamento legal o artigo 12, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 1.598, de
26/12/1977. Este arcabouço legal também determina que ao verificar na escrita
contábil saldo credor de caixa a presunção legal inverte o ônus da prova e transfere
ao contribuinte o dever de comprovar que os recursos utilizados não representam
receitas mantidas à margem da escrituração contábil, fato que o contribuinte não
conseguiu comprovar, como veremos ao longo deste Termo.
(...)
Fl. 33733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
35

1278. No presente caso, utilizamos para calcular o saldo credor de caixa o primeiro exemplo,
pois achamos mais justo, pois os lançamentos são apurados no dia em que ocorre o fato
gerador. O maior saldo credor de caixa do contribuinte escriturado na conta 1101010001 –
CAIXA, da escrituração contábil da ALUMAX, do ano-calendário de 2018, foi no dia
30/11/2018 no valor de R$ 3.716.092,05. Conforme cálculos descritos na (Planilha 122
Cálculo Saldo Credor de Caixa), em anexo a este termo, onde foi apurado o saldo credor de
caixa de acordo com o primeiro exemplo (tributar cada saldo credor no momento de sua
apuração), constitui em 76 lançamentos com um valor total de R$ 3.716.092,05, que foram
lançados na rubrica “Saldo Credor de Caixa”. Houve lançamentos reflexos para os tributos:
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS – Programa de Integração Social e
COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
No que tange à qualificação da multa de ofício, merecem destaques:
16. DA MULTA APLICADA E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
1283. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de sonegação fiscal utilizando pessoas jurídicas sem
capacidade operacional de cumprir com seus objetivos sociais, e em relação às
supostas mercadorias compradas em que intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos que comprovassem a efetiva compra e entrega destas, não logrou
êxito.
1284. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, justifica a multa
qualificada. Assim, como neste caso, há fortes elementos probatórios nos autos
deste processo de que a autuada utilizou empresas que apesar de emitirem notas
fiscais não conseguirem comprovar através de documentação hábil e idônea a real
entrega das mercadorias descritas nestas notas fiscais. Houve um conluio, que é
“o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
produzir os efeitos referidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964”,
ou seja, a sonegação e a fraude.
1285. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas (a maioria) BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE
FATO, outras híbridas (algumas operações lícitas e outras ilícitas), para adquirir
mercadorias sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de
fornecimento destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por
fornecedoras “noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem comprovação de transporte, e
que ainda devolviam grande parte dos pagamentos da ALUMAX, diretamente ou
através de terceiros, e que, com estes subterfúgios aumentou seus custos e
despesas, com a consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
além de aproveitar os créditos indevidos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e
ICMS (tributo estadual), e sendo desta forma, os valores remanescentes destas
operações resultaram em pagamentos indevidos a terceiros (não identificados),
Fl. 33734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
36

sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação não comprovada. A
prática descrita acima caracteriza a sonegação, que foi operacionalizada através
de uma fraude entre a ALUMAX e seus parceiros comerciais, que não poderiam ter
sido atingidos sem o conluio entre os diversos atores aqui relatados, tais como os
sócios administradores da ALUMAX, sócios das empresas hibridas, contadores e
diversas interpostas pessoas, “laranjas”, que muitas das vezes “emprestam” seus
nomes e dados financeiros e fiscais para a abertura de empresas inexistentes de
fato, “noteiras”.
1286. A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os
tributos descritos acima foi idealizada através da utilização de notas fiscais
inidôneas de compras de mercadorias inidôneas, pois estas nunca não foram
entregues. Isto porque, conforme aqui demonstrado, os pagamentos foram feitos
por razão outra. Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da
sonegação fiscal. A auditada tinha conhecimento da inidoneidade dos
pagamentos realizados e da consequência tributária na apuração dos tributos
devidos na apuração do imposto de renda, contribuição social e imposto de renda
retido na fonte, mas preferiu agir de maneira evasiva, registrar os pagamentos
com histórico contábil falseado. Desta forma, praticou atos que deliberada e
sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio com outras
empresas e terceiros, descritas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a
aplicação da multa qualificada para 150%.
(...)
Por derradeiro, no que concerne à Sujeição Passiva Solidária, destacamos:
18. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
1299. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, a seguir nominados:
(...)
1300. Conforme Contrato Social da ALUMAX, CAPÍTULO III – CLÁUSULA SEXTA – DA
ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA DE PRO-LABORE, dispõe que “a administração da
sociedade será exercida pelos sócios ... sempre em conjunto de dois”:
(...)
1302. Uma das disposições relativas aos administradores de uma sociedade
limitada são os seus deveres, dentre os quais, o dever de diligência (agir com zelo),
não agir com “desvio de poder” (atos que prejudiquem a saúde financeira da
empresa; atos fora dos limites permitidos na lei e no ato que o nomeou), dever de
lealdade (guarda sigilos das informações que em acesso, não utilizar de tais
Fl. 33735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
37

informações me benefício próprio ou alheio). Caso o administrador desrespeite tais
imposições, atue com má-fé, fraude, entre outros atos que correspondam a uma
administração irregular, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos que causar à
sociedade.
1303. Ora, que diligência e cuidado foram evidenciados por todos os
administradores, ao permitir que, de forma reiterada e recorrente, fossem
contratadas empresas inexistentes de fato e realizados pagamentos por serviços
que não foram prestados? Além de se beneficiarem com o retorno de boa parte
destes valores para a empresa e terceiros a seu mando, e de créditos de PIS /
COFINS e ICMS INDEVIDOS. A única resposta possível a tal questionamento é que
todos os administradores sabiam e aprovavam a contratação e o pagamento às
supracitadas empresas. Não é crível que não tenha havido um conluio entre os
administradores, com a anuência de todos, dado os elevados números da fraude,
tais como, 9 “noteiras” contratadas, 3 anos-calendário, configurando uma prática
reiterada, 1.133 NF-e emitidas pelas “noteiras”, num valor total de R$
184.866.283,85, com um total de 14.835.803,74 de quilos de mercadoria, com
créditos indevidos de PIS / COFINS de R$ 17.588.088,61, e também créditos
indevidos de tributos estaduais, ICMS, na ordem de 33 milhões de reais. Ou seja, a
ALUMAX é uma sonegadora contumaz, de forma que todos os sócios
administradores devem responder pelo crédito tributário apurado, além de terem
usufruído diretamente dos recursos sonegados, através da distribuição de lucros, ou
mesmo no caso do sócio MARCOS AURICCHIO JÚNIOR, com repasses direto para as
suas contas correntes das “noteiras”.
1304. O pagamento de vultosos valores a fornecedores que não prestaram serviços
só poderia ter continuado com a anuência da toda diretoria da empresa,
personificada no acionista majoritário da ALUMAX, MARCOS AURICCHIO JÚNIOR.
Mas não se pode descartar a atuação dos outros administradores Sr. CARLOS
EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA, e posteriormente Sr. GABRIEL PAIS
AURICCHIO, dado o volume e a dimensão das fraudes aqui relatadas que não
ficariam longe dos olhos de administradores diligentes e que zelem pela empresa,
conforme se comprometeram ao assumir seus encargos perante a sociedade. As
decisões da sociedade, conforme Contrato Social, só se tornam válidas com a
anuência e a assinatura de ao “menos” dois administradores, que anterior a
08/01/2020 seriam MARCOS AURICCHIO e CARLOS EDUARDO, e após esta data por
qualquer um dos três.
1305. Ainda de acordo com o Contrato Social, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, dispõe
que “os lucros líquidos serão distribuídos aos sócios, proporcionalmente à
participação de cada um no capital social”, e ainda que, “antes que os sócios se
manifestem sobre a distribuição de eventual lucro, serão compensados os prejuízos
existentes, obedecidos os critérios legais e a provisão para pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro ou outros que venham a incidir sobre
o lucro”. Fica claro nesta cláusula o ganho que cada sócio usufruirá se diminuírem
artificialmente os valores a serem pagos de IRPJ e CSLL.
Fl. 33736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
38

1306. Desta forma, tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo
solidário descritas neste termo, constituímos com base nos acimas referidos
dispositivos legais a sujeição passiva solidária contra os contribuintes, abaixo
indicados, relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário de 2018
a 2020:

MARCOS AURICCHIO JÚNIOR – CPF: 134.749.758-70, responsável legal da
ALUMAX nos anos-calendário de 2018 a 2020.

CARLOS EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA – CPF: 141.866.138-42,
responsável legal da ALUMAX nos anos-calendário de 2018 a 2020.

GABRIEL PAIS AURICCHIO – CPF: 465.144.028-28, responsável legal da
ALUMAX no período de 08/01/2020 a 12/2020.

Das Impugnações

Cientificados, a autuada e os responsáveis tributários apresentaram impugnação.
Por bem descrever os questionamentos apresentados pelos Impugnantes,
reproduzo os termos do relatório da decisão da DRJ de origem relacionados às impugnações,
complementando-o ao final:
Todos os responsáveis pelo processo, incluindo a autuada, apresentaram
impugnação, as alegações acerca dos fatos e das infrações apontadas são
idênticas nas 04 (quatro) peças impugnatórias, assim abaixo será transcrita
síntese destas. No que trata da responsabilidade solidária, as alegações dos
responsáveis são praticamente iguais, as diferenças serão destacadas ao longo da
síntese que abaixo transcrevo.
A autuada e os responsáveis solidários, aqui identificados como impugnantes,
primeiramente contextualizam os fatos que levaram ao lançamento e o teor do
que será defendido.
Em sede de preliminar alegam tempestividade das impugnações apresentadas,
logo após começam a descrever os motivos para o cancelamento dos autos de
infração. A saber:
DA OPERAÇÃO DA IMPUGNANTE
Explicam que a empresa Alumax é uma empresa de grande porte, possuindo uma
moderna planta industrial, com alta capacidade produtiva, com equipamentos de
alta precisão, os quais garantem as propriedades mecânicas estritamente de
acordo com as normas ABNT. Explicam que os insumos que adquire para
fabricação de seus produtos possuem elevada qualidade para fabricação de perfis
de alumínio nas ligas mais puras do mercado, como prova citam o PA n.
13032.757213/2020-33,
que
se
trata
de
procedimento
fiscalizatório,
Fl. 33737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
39

demonstrando a aquisição de diversas toneladas de tarugo para inserção da
matéria no processo produtivo da Impugnante advindo de diversos fornecedores.
Explicam que a autuada precisa se relacionar com fornecedores diversos que
atuam no mercado de alumínio, seja na venda de perfis, na modalidade de
revenda, seja na venda de insumos, conhecidos como tarugos, e a partir dos
tarugos é possível obter os mais variados produtos o que pode ser constatado em
seus catálogos disponíveis no site da Alumax.
Afirma que a operação da autuada não se resume a tão somente revenda de perfil
de alumínio, pelo contrário, é parcela de um todo que vem dando certo há mais de
uma década, com clientes líderes de mercado, como é o caso da Facchini S.A.
Ilustram sua operação através de jogos de notas fiscais, demonstrando a entrada
dos tarugos até sua venda para seus clientes, considerando sempre a natureza da
operação como produção do estabelecimento.
Dizem os impugnantes:
E mais, é pueril por parte da fiscalização pensar que a atividade da Impugnante se
resume apenas a revenda de perfis de alumínio, ledo engano, pois, como se pode
constatar pelo quadro abaixo, ela se dedica ao processo produtivo de alumínio da
mais alta qualidade, sendo notória pela aferição da quantidade de insumos
adquiridos.
(omitido quadro)
Sem prejuízo, é importante que seja visto o vídeo de apresentação da Impugnante
(https://www.youtube.com/watch?v=9QUYYroB6vU) onde é possível constatar que
não se pode conceber a ideia de que ela participaria de tamanha fraude relatada
pela fiscalização.
DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS COM AS FORNECEDORAS.
No mérito, explicam que a autuada realizou o check-list para checar a idoneidade
de suas fornecedoras checando a ficha cadastral da JUCESP, cartão do CNPJ,
certidões dos distribuidores judiciais, processos no âmbito dos Tribunais
Administrativos Estaduais, Cadastro de Contribuintes do ICMS, Sintegra, certidão
de regularidade fiscal, SERASA, contrato social e comprovante de endereço.
Afirma:
Nessa senda todas as mercadorias adquiridas pela Impugnante foram negociadas,
pagas, escrituradas, destacando que há consultas de situação cadastral de suas
fornecedoras, todas anteriores às operações, o que demonstra a regularidade das
operações comerciais e do direito aos créditos à luz da comprovação da sua boa-fé
e da jurisprudência repetitiva do e. STJ.
Nesse passo, importante relembrar que o presente caso deve ser analisado à luz do
entendimento firmado pelo E. STJ no RESP repetitivo n.o 1.148.444/MG, que gerou a
Súmula n.o 509/STJ, segundo o qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Fl. 33738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
40

Vale gizar, que a observância dessa premissa advém de norma positivada no
RICARF, particularmente o art. 62, II, “b”, cuja previsão explicita a vedação do
julgador daquele tribunal afastar referido entendimento firmado em recurso
repetitivo perante o C. STJ.
Retomando. O paradigma foi firmado em julgamento de situação análoga ao que
ocorreu in casu e consagrou a jurisprudência segundo a qual o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação, e de que
demonstrada a boa-fé e a veracidade da compra e venda, o adquirente está
eximido de responsabilidade por condutas supostamente praticadas por terceiros.
Continuam suas argumentações defendendo a boa-fé da autuada, sempre
pautados no julgamento do E.STJ, anteriormente mencionado. Continuam:
No referido julgamento o E. STJ considerou os seguintes critérios para identificar a
boa-fé e a veracidade da compra e venda:
a) Se o ato de declaração de inidoneidade ocorreu posteriormente a realização das
operações;
b) Se as notas fiscais têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS;
c) Escrituração no Livro de Registro de Entradas;
d) Prova do pagamento.
Assim, cabe à Impugnante comprovar item a item do entendimento firmado pela
jurisprudência iterativa do C. STJ.
Em relação a Inidoneidade posterior às operações, os impugnantes explicam que
as empresas Manfers, Metal Chic, Metal Blue e Metal Poynt estão ativas e
possuem objeto social similar ao da autuada. A Beneficiadora de Metais São Judas
Tadeu Eireli, foi baixada por inexistência de fato em 14/12/2020, ou seja, em
momento posterior à realização das operações. A fornecedora E.B.R. teve sua
baixa retroativa em 02/10/2017, sendo relevante que o processo administrativo
foi instaurado em 13/10/2020. A fornecedora CIPAX teve sua baixa decretada de
ofício com efeitos retroativos à data de sua constituição, em 14/07/2016, contudo
os procedimentos por parte do Fisco se deram em 18/09/2020, momento posterior
à maioria das operações.
Afirmam que a fiscalização não foi ao local das fornecedoras e que imagens do
GMAPS não pode ser considerado como prova e que as operações com as ditas
noterias de 2o, 3o e 4o níveis são aleias à autuada que sequer tem poder de
ingerência de como seus produtos são adquiridos pelas suas fornecedoras, sendo
pertinente apenas sua qualificação para o mercado que ela atua.
Quanto a regularidade das notas fiscais, afirmam que as empresas emitiam notas
fiscais, o que significam que estavam habilitadas perante a SEFAZ, RFB e demais
órgãos públicos para exercerem suas atividades. Afirmam ainda que o amplo
conjunto probatório do processo comprova que todas as notas ficais emitidas
pelas fornecedoras foram preenchidas corretamente, seguindo o sistema
normativo de todos os entes federativos, sem qualquer ressalva e que a emissão
Fl. 33739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
41

da NF-e confere presunção de regularidade das operações comerciais e segurança
para os contribuintes.
No que diz respeito a escrituração da operação, afirmam que a fiscalização se
baseou inteiramente na escrituração entregue pela autuada e que se pode admitir
que as operações foram escrituradas integralmente.
Em relação a prova de pagamento, neste ponto os impugnantes exemplificam a
operação com notas fiscais emitidas pelas fornecedoras Metal Chic e Orion.
C.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Alegam os impugnantes que é impossível que haja a inversão do ônus da prova,
porquanto aludido DEVER decorre de lei, sendo o fisco o sujeito ativo na relação
tributária, tem ele o DEVER e não a faculdade, de certificar a ocorrência ou não do
fato gerador, mediante procedimento administrativo complexo, culminando,
assim, no lançamento.
Afirmam os impugnantes que o ônus probatório no processo administrativo é
integralmente da fiscalização, dizem eles:
Não há como acolher o argumento do fisco de inversão do ônus da prova,
mormente pelo fato de que as discussões em torno de fraude, conluio, dependem
da comprovação de atos subjetivos, com intenção de praticá-los e, por essa razão,
por mais que a fiscalização tenha se debruçado sobre esse aspecto, ao fim e ao
cabo, o ônus recairá sobre ela.
(...)
Aliás, mesmo que se considerar a inversão do ônus da prova, o que se admite
apenas em razão do Princípio da Eventualidade, se faz mister considerar que as
mercadorias adquiridas pela Impugnante foram negociadas, pagas, escrituradas,
destacando que há consultas de situação cadastral de suas fornecedoras, todas
anteriores às operações.
(...)
Não olvide que o art. 82 e parágrafo único, da Lei 9.430/96, suscitado pela
fiscalização admite tal hipótese, pois não se extrai tal conclusão, o que demonstra a
ausência de fundamento legal para que isso ocorra, especialmente por conta da
incidência da aplicação do Princípio da Legalidade.
Outrossim, não é possível compreender a possibilidade de inversão do ônus da
prova sobre todas as operações relatadas pela fiscalização, até porque imiscuiu
terceiros que jamais se relacionaram com a Impugnante, sendo impossível deter
conhecimento concreto sobre fatos de que ela sequer participou, como é o exemplo
de relação das noteiras de 3o ou 4o nível.
Afirmam que a inversão do ônus da prova trará prejuízos imensos para a autuada.
C.4 - NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Fl. 33740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
42

Explicam ser a autuada optante pelo regime de apuração pelo lucro real anual
para o período de 2018 e trimestral para os exercícios de 2019 e 2020, tal regime
de apuração, afirmam eles, pressupõe a existência de escrituração contábil e fiscal
na forma dos arts. 286 e 287 do RIR/18. Alegam:
No presente caso a fiscalização, de forma absolutamente singela, desconsiderou o
valor declarado na ECF e fixou a premissa de que a soma resultante das notas
fiscais de compras emitidas pelas fornecedoras - que outrora representaria custo -
passaram a ser receita passível de tributação, ignorando a normas previstas no
RIR/18 que estabelecem a forma de apuração do lucro real.
(...)
Além disso, não se pode presumir que a soma dos valores descritos nas notas fiscais
emitidas pelas fornecedoras representam o faturamento/receita bruta. De plano é
possível identificar a precariedade do levantamento fiscal realizado.
(...)
Esse procedimento resultou na determinação de um “lucro real” que a Impugnante
não apuraria nem nos melhores cenários econômicos (lucro real superior a
1000%!!!).
(...)
Na prática houve completa desconsideração da escrituração contábil, sendo
inclusive reconhecido no relatório fiscal que a contabilidade da Impugnante foi
evasiva ao registrar um histórico contábil falseado.
Por outro giro, a fiscalização glosou os custos considerando os períodos da data de
emissão das notas, impactando o resultado em períodos correspondentes a data de
aquisição de mercadorias.
Todavia, as datas de emissão das notas equivalem à data de ativação dos estoques,
composição de estoques e não do custo (momento da saída efetiva das
mercadorias) alienação das mercadorias.
Além disso, não foram excluídos dos custos glosados os valores relativos aos
impostos recuperáveis (ICMS, Pis e Cofins), aumentando excessivamente a base de
incidência do IRPJ e CSLL.
Tudo isso deixa claro que a fiscalização montou sua autuação totalmente descolada
do texto dos arts. 44 e 142, do CTN.
(...)
Alegam grave erro no lançamento que gera nulidade do auto de infração por vício
material, colacionam julgados e acórdãos com o intuito de descrever o equívoco
na apuração do montante devido, por erro na apuração da base de cálculo.
C.5 –NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO LANÇAMENTO
Afirmam neste ponto que o padrão montado pela autoridade fiscal em torno da
demonstração de fraude da operação teria que vir acompanhado das notas fiscais
oriundas das negociações realizadas entre as empresas fornecedoras
mencionadas.
Fl. 33741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
43

Assim, afirmam que a ausência das provas em que se baseiam os lançamentos
geram a impossibilidade de avaliação dos autos, com este entendimento citam
julgados do CARF que concluem pela nulidade dos autos em razão da insuficiência
de provas. Alegam:
De mais a mais, a insuficiência probatória leva à insuficiência da própria
fundamentação do lançamento. Isso porque, não se pode presumir que a
Impugnante tenha se relacionado com a cadeia fraudulenta apontada pela
fiscalização, como se toda a operação jamais existiu.
C.6 - DA INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE PAGAMENTO SEM CAUSA
Em relação a existência de pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada, os impugnantes após citarem o art.82 da lei no9430/96 alegam:
Depreende-se da fiscalização o êxito em conhecer quem foram os beneficiários dos
pagamentos, muito por mérito da escrituração e outorga de acesso às
movimentações financeiras da Impugnante.
Ora! Conhecendo os recebedores, a RFB poderá fiscalizar livremente os receptores
das verbas pagas e a partir daí tomar as providências cabíveis, sendo totalmente
irrelevante se a causa do pagamento é lícita ou ilícita.
Afirmam que a fiscalização teve acesso à movimentação bancária da Alumax
podendo ela aferir quem eram os beneficiários e que o CARF já tem o
entendimento que identificado o beneficiário não cabe a autuação.
C.7 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA E MULTA
AGRAVADA.
Alegam que mesmo na hipótese de glosa de custos deve ser levado a efeito os
descontos relativos aos tributos recuperáveis e que os valores glosados foram
superiores aos custos por ela escriturados.
Afirmam que a concomitância entre multa isolada e multa de ofício agravada não
se sustenta pela lógica do Princípio Penal da Consunção, em que a infração mais
grave abrange aquela menor. Dizem:
Por se tratar de medida sancionatória, as multas tributárias atraem, por lógica do
sistema normativo, aplicação dos Princípios Penais e, no caso, é a hipótese da
consunção ou absorção.
Dessarte, forçoso concluir que a multa agravada, por ser mais grave, absorverá a
multa isolada decorrente da falta de recolhimento do tributo ao final do exercício
de 2018.
C.8 – DA AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E CSLL.
Neste ponto alegam que a fiscalização não deduziu da apuração do Lucro Real os
valores relativos a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Dizem:
Fl. 33742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
44

Portanto, os lançamentos devem ser ao menos parcialmente cancelados, para que
sejam consideradas as deduções sobre o lucro real dos tributos objeto dos
lançamentos oriundos da mesma fiscalização (PIS e COFINS).
C.9 – DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO CONJUNTA DO PAGAMENTO A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E DA GLOSA DE CUSTOS NÃO
COMPROVADOS.
Alegam que a infração de IRRF por suposto pagamento sem causa e IRPJ/CSLL pela
glosa de despesas caracterizam bis in idem por se pautarem no mesmo suporte
fático que é a ausência de comprovação das operações comerciais entre a
Impugnante e suas fornecedoras.
Afirmam:
São diversos os motivos que impossibilitam tal fato, quais sejam restrição de sua
materialidade; distinção entre causa e motivo; identificação do momento da
ocorrência do fato gerador; caráter sancionatório e correlação direta do
consequente normativo com normas tidas como sancionatórias pelo STJ; e
incompatibilidade do uso da motivação para qualificação da multa de ofício no
lançamento do IRPJ ao lançamento do IRRF por pagamento sem causa,
indiscriminadamente.
Defendem que o fonte só podem ser cobrados da fonte pagadora, na qualidade de
responsável tributário, caso não haja glosa de despesas referentes aos mesmo
pagamentos e que não pode sua hipótese de incidência decorrer de uma sanção.
Ademais, ao imputar essa infração, por certa haverá bitributação econômica, uma
vez que, mesmo havendo IRPJ e CSLL lançados sobre as despesas glosadas e o IRRF
lançado sobre os pagamentos sem causa, no final das contas está-se a falar
exatamente da mesma base econômica, ou seja, a mesma base de cálculo, sendo
gravada por três tributos diferentes que, somadas as alíquotas, chega-se a quase
70%.
De mais a mais, como bem delineado anteriormente, não tem sentido onerar a
Impugnante pelo IRRF na qualidade de responsável tributário em casos em que o
Fisco, com base em informações colhidas quando da fiscalização, tem condições de
identificar os beneficiários e sobre eles lançar o peso da tributação, uma vez que,
em tendo recebido os montantes brutos, possuem capacidade contributiva
suficiente para arcar com o IRPF correspondente, devido por ocasião do ajuste
anual;
Não obstante, sempre que um pagamento houver impactado na apuração do lucro
real, reduzindo a base tributável, for desconsiderado, a tributação de referido valor
deverá se dar dentro da sistemática de apuração do IRPJ aplicável, ou seja, deverá
ser realizada a recomposição do lucro líquido e do lucro real, chegando-se a uma
nova base de cálculo tributável.
C.10 – DA INAPLICABILIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Alegam que, de acordo com a legislação, a qualificação da multa de ofício requer
a identificação da vontade do agente em cometer o ilícito ou correr o risco de
Fl. 33743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
45

cometê-lo, não bastando apenas a identificação objetiva da suposta infração
tributária, como foi feita no presente caso.
Defendem não haver justificativa plausível nem provas de que houve qualquer
conduta dolosa a ensejar o agravamento da multa e que a autoridade fiscal ao
aplicar tal multa ignorou o que dispõe a Súmula no14 do CARF.
Transcrevem acórdãos do conselho e dizem:
Sempre que houver qualificação, esta deve ser motivada em separado, já que não
se confunde com o próprio motivo do lançamento. A motivação pressupõe uma
ilicitude especialmente qualificada de natureza penal tributária. A fiscalização deve
averiguar com cuidado se a pretendida qualificação da multa não está pautada no
mesmo suporte fático que deu ensejo à própria autuação do contribuinte.
Isto porque, a qualificação da multa requer a identificação da vontade do agente
em cometer o ilícito, não bastando apenas a identificação objetiva da infração
tributária.
E ao fim pedem o afastamento da mesma.
D – INAPLICABILIDADE DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Neste ponto defendem a inexistência de previsão legal para a imposição de juros
de mora sobre a multa de ofício, citam acórdãos do conselho, estudiosos e
alegam:
Ademais, no presente caso, tendo sido aplicada a Taxa SELIC, depreende-se da
leitura do artigo 61 da Lei no. 9.430/1996 – que estabeleceu sua aplicação como
juros moratórios – que a referida taxa se aplica apenas sobre os tributos não pagos
no vencimento. Logo, não há sequer como pretender aplicar a norma constante do
artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional, para que incidam juros de 1% sobre
a multa de ofício lançada, pois ao aplicar a Taxa SELIC ao lançamento o agente
fiscal optou por esta sistemática de aplicação de juros de mora, a qual além de
estabelecer um percentual diferenciado para apuração desses juros (distinto do
citado artigo do Código Tributário Nacional) estabeleceu, expressamente, a
incidência apenas sobre os tributos.
E concluem o entendimento afirmando a impossibilidade da aplicação de juros
moratório sobre a multa de ofício lançada.
E – DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS.
A autuada faz breve arrazoado acerca do assunto, cita julgados e ao final defende
o afastamento da responsabilização dos sócios.
F – DA IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Alegam:
Consoante decisão do STF na ADIn 4980, é mister aguardar o encerramento da fase
administrativa para que, após confirmada a constituição definitiva do crédito
tributário, seja aferida a pertinência e de fato a incorrência em uma das práticas
penais contra a ordem tributária e econômica.
Fl. 33744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
46

[...]
Dessa feita, partindo da premissa que os argumentos aqui expostos possuem a
capacidade de infirmar as conclusões obtidas pela fiscalização, há necessidade
premente de que se aguarde o encerramento do processo administrativo para,
então, apurar hipotética prática de crimes.
Ao final a autuada pede:
Ante o exposto, requer seja CONHECIDA e PROVIDA a presente IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA para que sejam CANCELADOS os lançamentos, devido à nulidade
por vício material.
Subsidiariamente, requer que os lançamentos sejam ao menos parcialmente
cancelados, para considerar as deduções sobre o lucro real dos tributos objeto dos
lançamentos oriundos da mesma fiscalização (Tributos recuperáveis).
Ainda que os pedidos anteriores não sejam acolhidos, requer o afastamento da
qualificação da multa de ofício e absorção desta em face da multa isolada.
E, na remota chance de não ser acolhida as alegações anteriores, é mister a
exclusão dos sócios do polo passivo, ante a ausência de identificação de conduta
prática apta a responsabilizá-los.
Como já dito, os responsáveis solidários apresentaram impugnações em separado
com o mesmo teor, todas as alegações já transcritas são comum entre eles a
autuada abaixo seguem a defesa em relação a responsabilidade solidária a saber:
Todos defendem que a responsabilidade solidária não pode prosperar nos mesmos
termos e o Sr. Gabriel Pais Auricchio defende que tal responsabilidade não pode
existir no período de 08/01/2020 a 12/2020.
Alegam que os sócios-gerentes, diretores e administradores de sociedades
limitadas ou anônimas em princípio não são pessoalmente responsáveis por
dívidas tributárias destas, só podendo sê-lo se a pessoa jurídica tenha ficado sem
condições de arcar com a dívida em função de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto por aquelas pessoas.
Defendem que deve haver demonstração e prova de que a quem se pretende
imputar essa responsabilidade tributária, devendo ser comprovada a prática de
atos dolosos com excesso de poderes ou infração a lei. Dizem:
Assim, de supetão, é possível observar a fragilidade da acusação, pois para o
mesmo fato gerador, que só diz respeito à ALUMAX, a fiscalização pulverizou a
mesma conduta como se todos fossem a mesma pessoa sem ao menos comprovar a
conduta de cada qual.
Há verdadeira confusão proposital imiscuindo institutos completamente distintos,
pois, mantida as infrações, tal conduta jamais pode ser atribuída a pecha de dolo
ou falsidade, como pretendeu a autoridade tributária.
Repisa-se, para que a cobrança do crédito tributário da pessoa jurídica seja
redirecionada para a pessoa de seus diretores, gerentes ou representantes legais,
Fl. 33745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
47

obrigatoriamente, há de ser observado seus pressupostos, quais sejam excesso de
poder ou infração à lei, nos atos praticados.
[...]
O mero fato de a autoridade revelar suposto esquema fraudulento entre outras
empresas não imputa de forma automática a participação inequívoca e integral da
ALUMAX, muito menos de seus sócios.
Aliás, a mera constituição do crédito tributário em face da ALUMAX obviamente
não é motivo para enquadramento na regra prevista no artigo 135, III, do CTN. Se
assim fosse, cada vez que uma empresa deixasse de recolher seus tributos ou
sofresse a lavratura de auto de infração haveria a responsabilização pessoal do
sócio, o que seria um completo absurdo.
Para que haja a incidência da norma em discussão, é necessário que as hipóteses ali
descritas de forma taxativa (prática de atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos) ocorram e sejam comprovadas.
Entretanto, no presente caso, não há qualquer prova nesse sentido.
[...]
Da mesma forma que a multa agravada deve se nortear pela seara penal, pois tem
natureza de sanção, a imputação de responsabilidade deve ser esmiuçada e caso
não seja, será inadmissível a incidência do art. 135, III, do CTN.
[...]
A falta de menção sobre a suposta ocorrência de umas das hipóteses previstas no
art. 135, III, do CTN encerra verdadeiro cerceamento do direito de defesa do
Impugnante, já que não pode contestar especificamente qual teria sido sua conduta
ilícita.
Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a constituição
de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis tributários, para fins
de redirecionamento de execução fiscal, iniciada ou não, é atitude que não tem
amparo no nosso direito positivo porquanto finda por menoscabar a própria
garantia constitucional de ampla defesa.
À guisa de reforço, nos termos do art. 2', parágrafo único, VII, da Lei n.' 9.784/99, a
Administração tem o dever de indicar precisamente os pressupostos de fato e de
direito que determinarem o ato. No inciso VIII do mesmo disposto é previsto dever
da Administração de observar as formalidades essenciais à garantia dos direitos
dos administrados.
A falta de motivação não somente impede a responsabilização como também
demonstra que o ato administrativo é nulo, por não observar garantias elementares
dos contribuintes e deveres da Administração Pública.
Os senhores Carlos Eduardo Montier Lopes de Souza e Gabriel Pais Auricchio
defendem que:
Sem prejuízo, é importante destacar que o Impugnante sequer é beneficiário final
nos termos elencados pela Instrução Normativa RFB n' 1863/20182, que sequer
Fl. 33746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
48

possui mais de 25% das cotas sociais da ALUMAX, conforme se extrai da cláusula
quinta do último contrato social consolidado:
Assim, pedem o afastamento da responsabilidade solidária.
Ao final da peça impugnatória requerem:
Ante o exposto, requer seja CONHECIDA e PROVIDA a presente IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA para que seja afastada a responsabilidade tributária do sócio, ora
Impugnante.
Caso assim não se entenda, o que não se espera, requer sejam CANCELADOS os
lançamentos, devido à nulidade por vício material.
Subsidiariamente, requer que os lançamentos sejam ao menos parcialmente
cancelados, para considerar as deduções sobre o lucro real dos tributos objeto dos
lançamentos oriundos da mesma fiscalização (Tributos recuperáveis).
Ainda que os pedidos anteriores não sejam acolhidos, requer o afastamento da
qualificação da multa de ofício e absorção desta em face da multa isolada.
Provocados pelos impugnantes, o colegiado da 12a Turma da DRJ06 verificou que os
valores declarados, pela autuada, em Escrituração Contábil Fiscal - ECF, como Custo dos Bens e
Serviços Vendidos, para os anos-calendário 2019 e 2020, eram inferiores aos valores glosados pela
Autoridade Lançadora. Em relação a esse questionamento, merece registro:
A autoridade lançadora, em vários trechos do relatório fiscal, explica que a
autuada registrava a aquisição da mercadoria Perfil de Alumínio da seguinte
forma: Entrada em fornecedores conta 2102010001 – FORNECEDORES
NACIONAIS, em contrapartida da conta do ativo estoque de matéria prima
1106020001 - MATÉRIA PRIMA, que eram levados à apuração do exercício como
Custo Total Produtos Vendidos - Material – 4101010002.
[...]
Nos documentos trazidos aos autos pela autuada, há uma série de notas fiscais de
empresas que não foram enquadradas pela fiscalização como Noteiras, um
exemplo disto é a Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, a mercadoria
adquirida dela é Tarugo e não perfil de alumínio, ou seja, são mercadorias que
serviram ou de matéria prima ou produto para revenda, em um ou outro caso, sua
utilização estará necessariamente como custo de venda ou fabricação.
A glosa de custos em valor superior ao declarado não está correta, em casos que
as deduções se mostram imprestáveis a glosa poderia ser feita até o limite do
valor declarado pela contribuinte.
Assim, glosar a totalidade dos custos com mercadorias da contribuinte, ou glosar
valor superior ao declarado, pode não estar condizente com a realidade contábil
da autuada.
Por isto, há necessidade de se verificar se nos Custos dos Bens e Serviços Vendidos
que foram declarados pela autuada e glosados em sua totalidade pela autoridade
lançadora são efetivamente, e em sua totalidade, referente as empresas noteiras
Fl. 33747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
49

apontadas no processo, ou há nos valores declarados outros custos que não
podem ser considerados imprestáveis para dedução.
Nessa toada, a 12a Turma da DRJ06 converteu o julgamento em diligência, através
da Resolução no 106-000.560, de 21/07/2023, e devolveu os autos à origem para que fossem
respondidas as seguintes questões:
1 - Verificar se na composição do custo declarado pela contribuinte , nos anos
2018, 2019 e 2020, existem valores que não se referem as notas fiscais das
empresas envolvidas neste procedimento fiscal que originou a glosa aqui
discutida, conforme tabela anteriormente juntada.
2 – Em caso positivo demonstrar os valores por ano-calendário, por empresa,
tanto do que permanecerá glosado como o que será aceito como custo do
período.
3 – Por fim, que seja demonstrado o novo cálculo do lançamento e valores dos
autos de infração.
Em cumprimento da sobredita diligência, a Autoridade Diligenciante elaborou
Relatório Fiscal – RF, às fls. 33.099/33.113. Nesse diapasão, dada a completude do relato
constante do voto condutor, parte integrante da decisão de primeira instância, peço vênia para
transcrevê-lo, complementando-o ao final:
Na informação fiscal a autoridade lançadora explica que intimou a autuada a
detalhar os custos por ela escriturados, por empresa. A contribuinte explicou que
os custos referentes as empresas objeto deste processo não compuseram a
apuração do resultado e, devido a isto, foi ela novamente intimada, desta vez para
verificar se a informação condizia com a escrituração analisando a conta material,
ou seja o estoque.
Consta do relatório fiscal:
7. Colacionando todas as perguntas e respostas acima citadas podemos constatar
duas situações que nos parecem ser contraditórias. A primeira é a afirmação
peremptória do contribuinte de que os valores lançados na sua contabilidade
referente às notas fiscais de compras de mercadorias das noteiras BSJ, CARBO,
CIPAX, E.B.R., KORBAN, MANFERS, METAL BLUE, METAL CHIC e METAL POYNT não
foram levadas à conta custo total dos produtos vendidos, conforme resposta
abaixo inserida:
[...]
8. A segunda é que apesar do contribuinte ter sido intimado e reintimado a
apresentar planilha discriminando individualmente todos os lançamentos
contábeis que compõem o valor do estoque, na posição 31/12/2020, por
fornecedor, nota fiscal, valor da nota fiscal, conciliando o valor total com o valor
do saldo final desta data, não foi apresentado pelo contribuinte as informações
solicitadas. O contribuinte conciliando o saldo final da conta de estoque
Fl. 33748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
50

1106020001 – MATÉRIA PRIMA e demonstrando que os valores líquidos das notas
fiscais (valor bruto das notas fiscais – tributos não cumulativos) ainda continuam
escriturados, em 31/12/2020, comprovaria sem contestações que os valores
referentes às notas fiscais destas noteiras não foram levados à apuração do
exercício. Mas conforme respostas apresentadas pelo contribuinte não foram
apresentados estes lançamentos.
9. Analisando a conta contábil sintética 110602 – ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA e
a conta contábil analítica 1106020001 – MATÉRIA PRIMA vemos que todas as
compras de matéria prima são lançadas nesta conta a débito, e creditando a
conta contábil 2102010001 - FORNECEDORES NACIONAIS. Agora vamos analisar
os lançamentos a crédito nesta conta contábil e tentar determinar a afirmação do
contribuinte de que não houve nenhum lançamento na conta custo total dos
produtos vendidos referentes às notas fiscais das noteiras citadas, uma vez que,
fisicamente este estoque não existe a única forma de analisar são os lançamentos
contábeis.
[...]
12. De acordo com a ECF – Escrituração Contábil Fiscal a ALUMAX levou á
apuração do exercício os seguintes valores, que foram extraídos da conta contábil
1106020001 – MATÉRIA PRIMA (crédito) e 4101010002 – MATERIAL (débito):
[...]
13. Como a empresa alega de que não houve nenhum lançamento na conta custo
total dos produtos vendidos referentes às notas fiscais das noteiras citadas, temos
que, no final do período analisado deveria ter na conta de estoque de mercadoria
da ALUMAX no mínimo os valores líquidos das notas fiscais das noteiras lançadas
nesta conta, uma vez que como vimos estes valores supostamente não foram
lançados em nenhum dos grupos analisados no item 10 deste relatório. Fazendo
uma análise rápida vemos que o saldo inicial da conta 1106020001 – MATÉRIA
PRIMA, em 01/01/2018, é de R$ 8.498.695,25, e como temos de acordo com o
quadro acima lançamentos líquidos das notas fiscais das noteiras de R$
138.327.941,96, e o saldo final desta conta contábil é de R$ 129.364.228,65,
temos aqui uma diferença de R$ 17.462.408,56 de estoque de mercadorias que
deveriam estar lançados na posição 31/12/2020, pois mais uma vez, de acordo
com o contribuinte, estes valores não foram levados à apuração do exercício.
[...]
16. Isto posto, passamos a responder os quesitos apresentados pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil:
1 - Verificar se na composição do custo declarado pela contribuinte , nos anos
2018, 2019 e 2020, existem valores que não se referem as notas fiscais das
empresas envolvidas neste procedimento fiscal que originou a glosa aqui
discutida, conforme tabela anteriormente juntada.
Fl. 33749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
51

Sim , existem valores que não se referem às notas fiscais das empresas envolvidas
neste procedimento fiscal(BSJ, CARBO, CIPAX, E.B.R., KORBAN, MANFERS, METAL
BLUE, METAL CHIC e METAL POYNT). Houve um equívoco que resultou no
lançamento das glosas destas empresas pelo valor bruto das notas fiscais, sem
considerar os créditos oriundos dos tributos não cumulativos (PIS / COFINS /
ICMS), que resultaria no valor da matéria prima.
2 – Em caso positivo demonstrar os valores por ano-calendário, por empresa,
tanto do que permanecerá glosado como o que será aceito como custo do
período.
Como a empresa não comprovou a escrituração das notas fiscais das noteiras
(matéria prima) em cada trimestre dos anos-calendário de 2018 a 2020, e ainda
não apresentou a composição do seu estoque de matéria prima na data
31/12/2020, optamos por glosar a diferença de saldos finais de cada trimestre,
como demonstrado no item 14 deste relatório, de forma que, os valores glosados
(infrações apuradas) no cálculo do IRPJ e CSLL serão de acordo com a tabela
abaixo:

Não foi possível determinar os valores por ano-calendário, por empresa, pelo
simples fato de que, mesmo a ALUMAX tendo sido intimada a apresentar
planilha discriminando individualmente todos os lançamentos contábeis que
compõem o valor do saldo final, em 31/12/2020, da conta contábil 1106020001
– MATÉRIA PRIMA de R$ 129.364.228,70, que é o estoque de matéria prima do
contribuinte nesta data, por fornecedor, nota fiscal, valor da nota fiscal,
conciliando o valor total com o valor acima indicado, a ALUMAX não apresentou
a planilha solicitada.
3 – Por fim, que seja demonstrado o novo cálculo do lançamento e valores dos
autos de infração.
A planilha acima demonstra os valores que serão glosados na infração
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS / DESPESAS
[DESTAQUEI]
Os impugnantes, regularmente cientificados do relatório da diligência, repetiram as
alegações apresentadas nas impugnações, sem qualquer inovação, em especial relacionada ao
resultado da diligência.
Fl. 33750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
52

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração e TVF, às fls. 2/863, e as Impugnações
apresentadas pela Recorrente e Responsáveis Tributários, às fls. às fls. 8.411/8.458,
14.090/14.137, 19.756/19.804, 25.423/25.471, a 12a Turma da DRJ06 exarou o Acórdão no 106-
048.253, em 15/10/2024, às fls. 33.302/33.466, que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte as impugnações apresentadas por ALUMAX EXTRUSÃO DE METAIS LTDA, mantendo em
parte o crédito tributário exigido. Todavia, mantiveram as responsabilidades tributárias imputadas
aos senhores: Marcos Auricchio Junior, Carlos Eduardo Montier Lopes de Souza e Gabriel Pais
Auricchio. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
BOA FÉ. SÚMULA 509 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.
Alegações de boa fé e a aplicação da Súmula 509 do STJ passam obrigatoriamente
pela necessidade de se comprovar de que as aquisições dos produtos escriturados
contabilmente como matéria prima e posteriormente como custos de mercadoria
para apuração de seu resultado operacional e fiscal, foram verdadeiras e que
efetivamente existiram.
A comprovação pelo fisco da inidoneidade de fornecedoras comerciais inverte o
ônus da prova para a autuada, sendo esta uma presunção simples que passa pela
comprovação efetiva dos pagamentos e o recebimento dos bens.
GLOSA DE CUSTOS. RECEITAS CONSIDERADAS. RECOMPOSIÇÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL. REFLEXO NAS RECEITAS AUFERIDAS. DIREITO DE DEFESA.
A glosa dos custos dos bens vendidos computados na apuração do resultado do
exercício e consequentemente do lucro real, e que resulta na infração de
comprovação inidônea de custos/despesas NFE-s, de fornecedoras variadas, não
transformam os custos em receitas auferidas, ou seja, não são oferecidos a
tributação como se receitas fossem.
A base de cálculo dos tributos é o lucro apurado após as deduções e não o
faturamento ou receita da contribuinte, assim, para se apurar a base de cálculo
tributável há que se respeitar a legislação em relação ao que pode e o que não
pode ser deduzido.
Ao se glosar valores deduzidos e declarados pela contribuinte na apuração do
lucro real, automaticamente haverá o aumento do lucro antes apurado por ela
sem nenhum reflexo no valor da receita oferecida a tributação originalmente.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CABIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 33751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
53

Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica ou recurso entregue a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser
exigido com a multa de ofício de 150 % no caso em que a conduta não se limitou à
simples inobservância do dever de recolhimento do IRRF.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa se ao final do ano calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores das contribuições
lançadas de ofício sobre receitas omitidas.
Nos casos que seja comprovada fraude, sonegação ou ação dolosa na operação
comercial com a utilização de um conjunto de empresas sem capacidade
operacional, com o fim precípuo de adquirir mercadorias sem lastro de compras,
aumentando intencionalmente os custos e despesas, com a consequente
diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, aproveitamento dos créditos de
PIS, COFINS e IPI (tributos federais), é cabível a qualificação da multa de ofício.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.135, III DO CTN.
A responsabilidade contida no art.135, III do CTN trata de responsabilidade
solidária conforme conclusão contida no Parecer/PGFN/CRJ/CAT/no 55, de 14 de
janeiro de 2009 e não comporta benefício de ordem, ou seja, o pagamento de um
é aproveitado por todos os envolvidos.
É legitima a atribuição de responsabilidade solidária aos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termo do
art 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 33752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
54

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) são
incompetentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Dos Recursos Voluntários

A ALUMAX tomou ciência da sobredita decisão em 22/11/2024, através da sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 33.582. Já
os Responsáveis Tributários foram cientificados nas seguintes datas: Carlos Eduardo Montier
Lopes de Souza, em 27/11/2024, através de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 33.589; Gabriel Pais
Auricchio tomou ciência em 27/11/2024, através de AR, às fls. 33.588; e Marcos Auricchio Junior
tomou ciência em 22/11/2024, através da sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 33.581.

Do Recurso Voluntário Impetrado Pela ALUMAX EXTRUSÃO DE METAIS LTDA

Indignada a Recorrente protocolou, em 19/12/2024, Recurso Voluntário, às fls.
33.594/33.656. Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais,
repisou as argumentações carreadas na peça impugnatória – digo, não se pronunciou quanto ao
resultado da diligência - e requereu a parcial reforma do acórdão atacado com base nas seguintes
razões de fato e de direito abaixo sintetizados:
a) Das Preliminares
i.
Da Nulidade dos Autos de Infração Por Vício Material;
ii.
Da Nulidade do Lançamento por Insuficiência Probatória.
b) Do Mérito
i.
Da Boa-Fé Objetiva - Que não há razão para imputação de responsabilidade para a
Recorrente, que agiu de boa-fé nas operações ora autuadas;
 Da Regularidade das Operações Comerciais Indicadas nos Autos de
Infração; e
 Da Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova no Processo
Administrativo.
Fl. 33753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
55

ii.
Da Inexistência da Hipótese de Pagamento sem Causa ou de Operação Não
Comprovada;
iii.
Da Ausência de Dedução do PIS e da COFINS da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL;
iv.
Da Impossibilidade de Tributação Conjunta do Pagamento a Beneficiários Não
Identificados e da Glosa de Custos Não Comprovados;
v.
Da Inaplicabilidade da Qualificação da Multa de Ofício;
vi.
Da Inaplicabilidade dos Juros sobre a Multa de Ofício;
vii.
Da Inexistência de Responsabilidade Tributária dos Sócios; e
viii.
Da Impossibilidade de Representação Fiscal Para Fins Penais antes do Trânsito em
Julgado do Processo Administrativo.

Dos Recursos Voluntários Impetrados Pelos Responsáveis Tributários, os Senhores: Marcos
Auricchio Junior, Carlos Eduardo Montier Lopes de Souza e Gabriel Pais Auricchio.

Insatisfeitos, os sinalados Responsáveis Tributários protocolaram, em 19/12/2024,
Recurso Voluntário, em peças separadas, às fls. 33.659/33.670, 33.673/33.683 e 33.686/33.697.
Inicialmente, registro que as peças recursais são praticamente idênticas, salvo em
razão de determinada argumentação dos responsabilizados, Srs. Carlos e Gabriel, que
destacaremos. Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais,
combateram a manutenção das suas responsabilidades tributárias com base nas seguintes razões
de fato e de direito de mérito:
i.
Da Inexistência de Responsabilidade Tributária do Recorrente, nos termos do art. 135, III,
do CTN; e
ii.
Da Ausência de Responsabilidade Tributária dos Srs. Carlos e Gabriel.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

Fl. 33754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
56

1
DA ADMISSIBILIDADE

1.1 DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Apresentaram recursos voluntários, em peças separadas, a Recorrente e os
Responsáveis Tributários, os Senhores: MARCOS AURICCHIO JUNIOR, CARLOS EDUARDO MONTIER
LOPES DE SOUZA e GABRIEL PAIS AURICCHIO.
Nessa senda, entendo que foram tempestivos e, levando-se em conta os demais
requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso voluntário protocolado pela ALUMAX,
cujas razões, relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais e ao questionamento das
Responsabilidades Tributárias imputadas, demonstraremos a seguir, e conheço integralmente dos
recursos voluntários impetrados pelos Responsáveis Tributários.

1.2 DO RECURSO DE OFÍCIO

Quanto ao recurso de ofício, merece registro que a 12a Turma da DRJ06 julgou
procedente em parte à impugnação do contribuinte, implicando exoneração de crédito tributário
em valor superior ao limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 2/20231.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser analisado
de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Veja-
se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (g.n.)
Isso posto, em razão da apontada norma infralegal encontrar-se vigente e o crédito
exonerado deste feito (R$ 139.953.398,88 - envolvendo os valores lançados de ofício do principal,

1 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (g.n.)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Fl. 33755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
57

do encargo de multa de ofício qualificada e da multa exigida isoladamente do IRPJ), superar o
limite de alçada (R$ 15.000.000,00), conheço do recurso de ofício.

2
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

A ALUMAX advogou que, segundo decisão do STF na ADIn no 4.980, a pertinência de
fato e de direito da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP só pode ser aferida após
constituição definitiva do crédito tributário. Desse modo, requer que a comunicação ao Ministério
Público Federal só se concretize após o encerramento do presente processo.
Inicialmente, é mister registrar que esse pleito está relacionado à RFFP formalizada,
nos termos do caput, do art. 83, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 12.350/20102.
Quanto a este tema, há um rito especial para essas representações, disciplinado pela Portaria RFB
no 1.750, de 12/11/2018.
No âmbito deste Conselho, cabe menção à Súmula CARF no 28: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais”, de observação obrigatória pelos Conselheiros deste
Tribunal em cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233.
Nessa toada, por não ser competente para se pronunciar, não conheço deste pleito.

3
DO PLEITO DA ALUMAX RELACIONADO ÀS RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIAS
IMPUTADAS AOS SEUS SÓCIOS

2 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-
A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

3Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 33756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
58

A Recorrente requereu a exclusão dos seus sócios do pólo passivo do procedimento
fiscal, pois, segundo a sua ótica, foram indevidamente arrolados como responsáveis solidários pelo
crédito tributário autuado.
Entendo que, em sede de conhecimento do recurso voluntário, deve prevalecer o
entendimento de que a ALUMAX, indicada no lançamento combatido na qualidade de
Contribuinte, carece de interesse de agir e de legitimidade processual para questionar as
responsabilidades tributárias imputadas aos seus sócios-administradores – terceiros – pelo crédito
tributário lançado de ofício.
Em prol de pôr uma pá de cal sobre qualquer polêmica, registro que essa
controvérsia encontra-se plenamente acalmada no âmbito deste Tribunal, inclusive sumulada,
cujo enunciado número 172 recebeu a seguinte redação:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Desse modo, oriento meu voto no sentido de não conhecer do pleito à epígrafe.

4
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN4, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no

4 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 33757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
59

art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN5.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20056. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

5
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Na espécie, impende registrar que parte das autuações do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
com base no Lucro Real Anual, relativas ao ano-calendário de 2018, relacionou-se à infração de
omissão de receita por presunção legal, em razão de ter sido constatado, pela Autoridade Fiscal,
Saldo Credor de Caixa.

5 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
6 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 33758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
60

Compulsando os autos constata-se que, em primeira instância, a Recorrente apenas
apresentou uma negativa genérica – repisada na peça recursal -, conforme muito bem registrado
pelo Aresto combatido citando o seguinte recorte da peça impugnatória:
Dessa forma, é possível afirmar sem medo de errar, que houve um equívoco no
método utilizado pela fiscalização, pois fatalmente tributou algo divergente da
renda e fora do alcance da tributação.
Trata-se de procedimento que ignora por completo o disposto no art. 44 do CTN e
no RIR/18, no sentido de que a base de cálculo do imposto é o montante, real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
A mesma ordem de ideias é plenamente aplicável para o saldo credor em caixa,
pois, conforme será demonstrado no tópico pertinente, no cenário verificado pela
fiscalização o caminho correto seria considerar os custos e despesas, bem como os
tributos recuperáveis
Nessa senda, no mérito, não se insurgiu a Impugnante quanto à sinalada acusação
fiscal, razão pela qual, nesse tema, o litígio sequer foi instaurado. Registre-se as matérias não
expressamente questionadas presumem-se legítimas e não deverão ser objeto de análise, vez que
não se tornaram controvertidas nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/727, na redação dada
pela Lei no 9.532/97.
Dessarte, por se tratar de matéria não questionada pelo Sujeito Passivo em sede de
impugnação, restou consolidada administrativamente a situação tributária constituída pelo
lançamento de ofício, precluindo o direito de o Interessado fazê-lo em outro momento
processual.
Pelo exposto, em razão de não ter recorrido no que diz respeito à tributação
relacionada à omissão de receitas por presunção legal, restou caracterizada a preclusão
processual quanto a este tema.

6
DO RECURSO DE OFÍCIO

Conforme relatamos, no que toca à autuação atinente a infração glosa de custos
por comprovação inidônea, o colegiado a quo, provocado pela Recorrente, constatou que os
valores declarados, pela autuada, em Escrituração Contábil Fiscal - ECF, como Custo dos Bens e
Serviços Vendidos, para os anos-calendário 2019 e 2020, eram inferiores aos valores glosados pela
Autoridade Lançadora.

7 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 33759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
61

Nesse diapasão, converteu o julgamento em diligência, através da Resolução no
106-000.560, de 21/07/2023, às fls. 32.791/32.794, e devolveu os autos à origem para que fossem
respondidas as seguintes questões:
1 - Verificar se na composição do custo declarado pela contribuinte, nos anos
2018, 2019 e 2020, existem valores que não se referem as notas fiscais das
empresas envolvidas neste procedimento fiscal que originou a glosa aqui
discutida, conforme tabela anteriormente juntada.
2 – Em caso positivo demonstrar os valores por ano-calendário, por empresa,
tanto do que permanecerá glosado como o que será aceito como custo do
período.
3 – Por fim, que seja demonstrado o novo cálculo do lançamento e valores dos
autos de infração.
Em cumprimento a sobredita diligência, a Autoridade Fazendária designada
elaborou Relatório Fiscal – RF, às fls. 33.099/33.113, e, em brevíssima síntese, assim respondeu
aos sobreditos questionamentos:
a) Verificar se na composição do custo declarado pela contribuinte, nos anos 2018, 2019 e 2020,
existem valores que não se referem as notas fiscais das empresas envolvidas neste procedimento
fiscal que originou a glosa aqui discutida, conforme tabela anteriormente juntada:
RESPOSTA: (...) Sim, existem valores que não se referem às notas fiscais das empresas
envolvidas neste procedimento fiscal(BSJ, CARBO, CIPAX, E.B.R., KORBAN, MANFERS,
METAL BLUE, METAL CHIC e METAL POYNT). Houve um equívoco que resultou no
lançamento das glosas destas empresas pelo valor bruto das notas fiscais, sem considerar
os créditos oriundos dos tributos não cumulativos (PIS / COFINS / ICMS), que resultaria no
valor da matéria prima.
b) Em caso positivo demonstrar os valores por ano-calendário, por empresa, tanto do que
permanecerá glosado como o que será aceito como custo do período:
RESPOSTA: (...) Como a empresa não comprovou a escrituração das notas fiscais das
noteiras (matéria prima) em cada trimestre dos anos-calendário de 2018 a 2020, e ainda
não apresentou a composição do seu estoque de matéria prima na data 31/12/2020,
optamos por glosar a diferença de saldos finais de cada trimestre, como demonstrado no
item 14 deste relatório, de forma que, os valores glosados (infrações apuradas) no cálculo
do IRPJ e CSLL serão de acordo com a tabela abaixo:
Fl. 33760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
62

(...) Não foi possível determinar os valores por ano-calendário, por empresa, pelo simples
fato de que, mesmo a ALUMAX tendo sido intimada a apresentar planilha discriminando
individualmente todos os lançamentos contábeis que compõem o valor do saldo final, em
31/12/2020, da conta contábil 1106020001 – MATÉRIA PRIMA de R$ 129.364.228,70, que é
o estoque de matéria prima do contribuinte nesta data, por fornecedor, nota fiscal, valor da
nota fiscal, conciliando o valor total com o valor acima indicado, a ALUMAX não apresentou
a planilha solicitada.
c) Por fim, que seja demonstrado o novo cálculo do lançamento e valores dos autos de infração.
RESPOSTA: (...) A planilha acima demonstra os valores que serão glosados na infração
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS / DESPESAS.
Em síntese, a Autoridade Diligenciante deduziu que os custos glosados estavam
incorretos e lavrou auto de infração de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS) mantendo
parcialmente a glosa original pelo seu valor total ANUAL para 2018 e TRIMESTRAL para os demais
períodos, sem qualquer detalhamento mensal, impossibilitando assim a apuração dos fatos
geradores mensais, notadamente os relacionados às multas isoladas por estimativas mensais
não quitadas de IRPJ e CSLL.
É mister registrar que os Recorrentes, uma vez cientificados do sinalado relatório de
diligência, apenas repisaram as alegações apresentadas na peça impugnatória sem qualquer
inovação. Isto significa que não se manifestaram especificamente sobre as conclusões da
diligência.
Destarte, a 12a Turma da DRJ06 decidiu por manter em parte os autos de infração
de IRPJ e CSLL e exonerar integralmente as multas isoladas imputadas por falta de recolhimento
do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada, visto que os fatos geradores abarcaram os
períodos de 02/2018 a 01/2019, e, conforme enaltecemos, a glosa mantida não foi demonstrada
mensalmente para o ano-calendário de 2018 (anual), tampouco para o de 2019 (trimestral),
resultando na seguinte retificação do valor principal originalmente autuado:
Fl. 33761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
63

Face a supracitada exoneração parcial pelo Aresto guerreado foi interposto recurso
de ofício pela instância de piso, em cumprimento às disposições do art. 34, I, Decreto no
70.235/72, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/978.
Pois bem. Entendo irretocável a decisão de primeira instância, dado que se verifica,
in casu, que restou evidenciada a razão da Recorrente, quando suscitou a discrepância entre os
valores declarados como custos dos bens e serviços vendidos e os glosados.
Compulsando o Relatório Fiscal produzido pela Autoridade Diligenciante, é
irrefutável a constatação de que parte dos valores de custos glosados referiam-se a notas fiscais
emitidas por empresas não envolvidas na fraude sinaladas no procedimento inquisitorial, bem
como foram considerados pelos valores brutos sem excluir os créditos oriundos dos tributos não
cumulativos (PIS / COFINS / ICMS), que resultaria no valor da matéria prima.
Face ao exposto, pugno no sentido de NEGAR provimento ao Recurso de Ofício.

7
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA ALUMAX
7.1 DAS PRELIMINARES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
7.1.1 DA INTRODUÇÃO

A Recorrente e os Responsáveis Tributários alegaram que os atos administrativos
estão eivados de nulidade pelos motivos abaixo elencados:
a) Por Vício Material dos Autos de Infração;
b) Por Insuficiência Probatória dos Autos de Infração;
c) Por Cerceamento da Ampla Defesa dos Termos de Sujeição Passiva.

8 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 33762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
64

Antes de aprofundarmos a análise individualizada dos apontados questionamentos,
é salutar esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa
esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal9, tem-se como dispositivo legal aplicável
no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema,
não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, observa-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 197210, a
fase processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária. Neste ponto,
merece citação a Súmula CARF no 16211, estabelecida nos termos do art. 123, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da qual se denota que só a partir
do protocolo da impugnação se instaura o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 197212, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Feita a introdução, segue análise dos pleitos de nulidade arguidos pelos
Responsáveis Tributários.

9 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
10 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
11 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
12 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 33763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
65

7.1.2 DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL – DA DECLARAÇÃO DE
CONCORDÂNCIA CALCADA NOS ANÁLOGOS PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR

No que diz respeito a este pleito, a ALUMAX, repisando idênticos argumentos
carreados na peça impugnatória, alegou que o Fisco considerou seus custos declarados em
Escrituração Contábil Fiscal - ECF como receita passível de tributação, ignorando as normas
previstas no RIR/18 que estabelecem como deve ser apurado o Lucro Real. Ademais,
incorretamente presumiu que a soma dos valores descritos nas notas fiscais emitidas pelos
fornecedores representaria o faturamento/receita bruta.
Complementou aduzindo que, em realidade, a Fiscalização desconsiderou sua
escrituração contábil, bem como não excluiu dos custos glosados os valores relativos aos tributos
recuperáveis – PIS, COFINS e ICMS -, aumentando em demasia a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Concluindo, arrematou que esse grave erro de metodologia gera nulidade do auto de infração, por
vício material, nos termos do art. 142, do CTN.
Neste tema, irretocável a decisão atacada, pois, com todas as vênias, totalmente
equivocadas as acepções da Recorrente. Vejamos.
Sinteticamente, por óbvio, se os Custos das Mercadorias Vendidas - CMV reduzem a
o resultado do exercício e, por conseguinte, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez glosados,
a consequência lógica é o aumento, fundamento dos lançamentos de ofício questionados,
notadamente, na espécie, onde as demais rubricas, que compuseram os demonstrativos de
resultado e as apurações do lucro real, declarados pela Recorrente na ECD e ECF, foram
integralmente acatadas pelo Fisco.
No tocante ao argumento de que os valores descritos nas notas fiscais emitidas
pelos fornecedores não representariam, em absoluto, o custo do produto e, sob sua acepção, o
faturamento/receita bruta. Concordamos que, com base na legislação de regência, uma
mercadoria para revenda adquirida é inicialmente ativada e, à medida que são vendidas, vão
sendo apurados os custos correlacionados no exercício fiscal. Todavia, sem adentrar ao mérito, na
espécie, o Fisco inferiu que os custos glosados estavam relacionados a mercadorias adquiridas de
empresas que: não possuíam capacidade operacional para estocá-las, tampouco vende-las; não
houve o trânsito delas; e muito menos comprovação de entrada na ALUMAX, ou seja, a existência
foi apenas escritural. No mais, no que diz respeito à exoneração de parte do valor glosado, já
tratamos no tópico Recurso de Ofício.
Destarte, de imediato, tais acepções nos levam indiscutivelmente a crer que caem
por terra as seguintes alegações: a) os custos foram considerados como receita tributável; e b) a
escrituração contábil foi desconsiderada.
Fl. 33764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
66

Quanto ao argumento de que não foram excluídos, dos custos glosados, os valores
relativos aos tributos que entendeu recuperáveis, sem pretensão de aprofundar no mérito, é
indiscutível que só prosperaria se estivéssemos tratando de tributos relacionados a operações
idôneas, compulsando os autos, não foi essa a percepção do Fisco, pois concluiu que as
mercadorias de fato não existiram.
Entretanto, conforme salientado, a Recorrente, por meio da peça recursal, quanto
ao tema, não inovou nos pedidos ou causas de pedir, os quais já foram apresentados em sede de
impugnação, por conseguinte, em prol de robustecer nossa apreciação, nos termos do § 12o, do
art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202313,
combinado com o disposto no art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199914, reproduzo
excertos da decisão combatida relacionados ao tema dada sua completude, cujos fundamentos
adoto, considerando-os como se aqui transcritos:
A glosa referente aos custos dos bens vendidos que resultou na infração de
comprovação inidônea de custos/despesas NFE-s, de fornecedoras variadas, não
transformam custos em receitas, ou seja, não são oferecidos a tributação como se
receitas fossem.
Abaixo destaco um dos períodos de apuração do IRPJ contido no AI de IRPJ:

13 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

14 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito

Fl. 33765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
67

O “Resultado das Atividades em Geral Declarado” refere-se ao valor apurado, e
declarado pela autuada, quando da apuração do ajuste anual do IRPJ, refere-se a
base de cálculo do IRPJ no período de 01 a 12/2018 declarado pela autuada.
As “Infrações em Base de Cálculo Sujeitas a Compensação de Prejuízos” que
consta um valor tributável de R$ 44.684.421,43, refere-se a soma de todos os
valores apurados como infração no período e que somados totalizaram este
montante, incluindo os custos referente as notas fiscais.
Ao se efetuar uma glosa a autoridade lançadora oferece à tributação os valores
glosados, ou seja, a contribuinte deduziu os valores para apuração do resultado do
exercício e, quando permitido, para apuração do lucro real, o que faz com que a
base de cálculo do tributo seja diminuída naquele valor. Exemplo fictício:
Receitas de vendas e serviços – R$ 1.000.000,00
(-) CMV - R$ 600.000,00
Receita Líquida R$ 400.000,00
Considerando nenhum outro dado o valor de R$ 400.000,00 acima passa a ser a
base de cálculo do tributo.
Após procedimento fiscal foi glosado R$ 200.000,00 do CMV, assim, não se
restaura a base de cálculo para R$ 600.000,00, a autoridade lançadora
Fl. 33766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
68

simplesmente tributa, de ofício, os R$ 200.000,00 como aconteceu neste processo
em relação a glosa dos valores de custos.
Todas as deduções permitidas e incorridas no período foram usadas pela
contribuinte quando da apuração do tributo no ajuste anual, assim, com o não
aceite, pela fiscalização, das despesas/custos o valor que seria tributado é
originalmente refeito, o que leva a tributação somente do valor glosado.
O fato de se tributar o valor da glosa não faz dela uma receita de vendas, neste
processo ela refere-se ao custo não aceito do produto vendido em virtude da
prova de que não houve efetivamente a aquisição de mercadorias, devido as
empresas fornecedoras não possuírem o estoque que demonstravam
aparentemente, mas a glosa pode ser de qualquer despesa ou valor que serviu de
dedução da base tributável do tributo quando do ajuste anual, nem por isto o
valor será considerado uma receita do período, na verdade a base de cálculo
tributável do período será recomposta por não ter sido permitido a dedução feita
ou ter sido ela imprestável como aqui demonstrado.
Resumindo, a base de cálculo dos tributos é o LUCRO e não o faturamento ou
receita da contribuinte, assim, para se apurar a base de cálculo tributável há que
se respeitar a legislação em relação ao que pode e o que não pode ser deduzido e
no caso aqui analisado, a autoridade lançadora ao diminuir o valor das deduções
permitidas e declaradas pela autuada, automaticamente haverá o aumento do
lucro antes apurado sem nenhum reflexo no valor da receita oferecida a
tributação originalmente.
Alegam que o valor total das notas fiscais emitidas pelas fornecedoras não
representam, em absoluto, custo do período.
Tal alegação realmente encontra respaldo na legislação, uma vez que somente se
transforma em custo de vendas mercadorias vendidas, ou seja, em primeiro
momento a mercadoria é ativada em estoques e a medida que são vendidas vão
sendo apurado os custos da mercadoria vendida, isto para empresas que possuem
controle de estoques.
Entretanto, no caso aqui sob análise o estoque de mercadorias da empresa não
reflete a realidade, uma vez que ficou provado ao longo do processo de que foram
adquiridas mercadorias de empresas que não possuíam nem capacidade
operacional para atividade, nem tampouco estoque das mesmas, ou seja, não
houve trânsito da mercadoria, não houve entrada de mercadoria no
estabelecimento, simplesmente porque não havia efetivamente mercadoria sendo
comprada e vendida.
Quanto ao valor glosado referente aos custos, esta assunto será objeto de análise
ao final deste voto, tendo em vista ter havido diligência sobre o assunto.
Em relação a alegação de desconsideração das contribuições PIS/COFINS, tratadas
como recuperáveis pela autuada, necessário esclarecer que somente são
considerados recuperáveis tributos de operações que são consideradas idôneas,
Fl. 33767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
69

registradas através de documentos que comprovem a efetividade de toda
operação, desde a compra da mercadoria até o efetivo pagamento da mesma, o
que aqui não aconteceu.
Ademais, consta no relatório fiscal folha 808 do processo a seguinte informação
da autoridade lançadora:
1194. Instado a informar acerca da dedutibilidade ou não dos valores das notas
fiscais das empresas tratadas nesse relatório para a apuração do IRPJ e da CSLL,
informação essa requerida através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
contribuinte informou que todos os custos e despesas foram considerados como
dedutíveis na apuração do Lucro Real.
Outra alegação dos impugnantes é de que houve a desconsideração da
escrituração contábil, sendo inclusive reconhecido que a contabilidade da autuada
foi evasiva ao registrar um histórico contábil falseado.
Não houve no processo desconsideração da escrituração contábil, a autoridade
lançadora informa no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que a ECD – Escrituração
Contábil Digital apresentada pela contribuinte respaldou o procedimento fiscal.
Abaixo destaco trecho do TVF:
4. A presente fiscalização foi baseada nas ECD – Escrituração Contábil Digital –
dos anos-calendário de 2018 a 2020, apresentadas pela ALUMAX no sistema SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital. O código de identificação dos arquivos
(HASH) das ECD estão informados na tabela abaixo:
(...)
Ao longo do TVF, sempre que a autoridade lançadora analisa uma empresa com
relacionamento direto com a autuada, há a informação da verificação na
contabilidade, como abaixo destaco exemplo de um dos trechos:
(...) Na contabilidade da ALUMAX encontramos os lançamentos da totalidade das
NF-e emitidas pela CIPAX na conta 2102010001 – FORNECEDORES NACIONAIS em
contrapartida da conta do ativo estoque de matéria prima 1106020001 - MATÉRIA
PRIMA no valor total de R$ 5.571.983,74 (Planilha 47 Lançamentos Contábeis CIPAX
ALUMAX Perfil de Alumínio), que foram levados à apuração do exercício como
Custo Total Produtos Vendidos - Material – 4101010002. (Item 650, folha 591 do
processo)
O trecho do TVF citado pelos impugnantes está abaixo transcrito:
1286. A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os
tributos descritos acima foi idealizada através da utilização de notas fiscais
inidôneas de compras de mercadorias inidôneas, pois estas nunca não foram
entregues. Isto porque, conforme aqui demonstrado, os pagamentos foram feitos
por razão outra. Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da
sonegação fiscal. A auditada tinha conhecimento da inidoneidade dos
pagamentos realizados e da consequência tributária na apuração dos tributos
devidos na apuração do imposto de renda, contribuição social e imposto de renda
retido na fonte, mas preferiu agir de maneira evasiva, registrar os pagamentos
com histórico contábil falseado. Desta forma, praticou atos que deliberada e
Fl. 33768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
70

sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a consciência
e querer a conduta de sonegação e agir em conluio com outras empresas e
terceiros, descritas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da
multa qualificada para 150%.
A conduta evasiva não está na contabilidade, mas na ação da autuada ao permitir
o registro contábil de operações que não espelham a veracidade dos fatos levando
a descrição de histórico incorreto, ou como disse a autoridade fiscal, falseado.
Destaco ainda que a glosa efetuada pela autoridade fiscal obedece integralmente
a legislação tributária, CTN e RIR/18, uma vez que a base de cálculo do imposto,
declarada pela autuada, não foi alterada por ela e sim, como já dito e reitero,
houve apenas a reconstrução da base de cálculo devido a deduções de custos
inexistentes, e não se pode admitir em hipótese alguma a alegação dos
impugnantes de que a fiscalização tributou valores diferentes daquilo que se
entende como renda e faturamento, esta afirmação é incorreta e não está em
consonância do espelhado nos autos de infração aqui sob análise.
Necessário ainda dizer que todos os requisitos formais para a lavratura dos autos
de infração estão presentes no lançamento que são: fato gerador da obrigação
correspondente, matéria tributável, montante do tributo devido e a identificação
correta do sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art.142 do CTN.
Pelo exposto, não há como prosperar as alegações da Recorrente, portanto, quanto
ao tema à epígrafe, não há espaço para declaração de nulidade seja do ponto de vista formal ou
material.

7.1.3 DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Neste tópico, a Recorrente protestou em favor da declaração de nulidade da
autuação visto que foi acusada de ter participado de um esquema fraudulento, referente ao uso
de empresas noteiras em vários níveis, todavia, o Fisco não carreou aos autos as notas fiscais
oriundas das negociações realizadas entre tais empresas.
Assim, face à suscitada insuficiência probatória, asseverou que se inquinam
carentes de fundamentação os lançamentos de ofício combatidos, do contrário estar-se-ia
presumindo a relação da Recorrente com a cadeia fraudulenta.
Inicialmente, peço vênia para transcrever excertos do voto prolatado pelo eminente
Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
Fl. 33769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
71

perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o
contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo
(na esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole
o direito de defesa.(g.n.)
Desse modo, impende ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste no
auto de infração fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de
direito - dispositivo legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro
fundamento) a autuação torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e,
consequentemente, a capacidade de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla
defesa.
Nesse racional, é fato que não pode prosperar a alegação de suposta ausência de
fundamentação dos lançamentos de ofício em questão, dado que, de forma muito densa, a
execução do procedimento fiscal – esquadrinhado nas 861 laudas dos autos de infração e do TVF -
é rica em minúcias e detalhes referentes à identificação das fornecedoras diretas da ALUMAX da
mercadoria perfil alumínio - Manfers, Koban, BSJ, E.B.R., Cipax, Metal Blue, Metal Chic, Metal
Poynt e Carbo -, bem como das empresas que forneceram a mencionada mercadoria para elas
(consideradas como fornecedoras indiretas).
Explicando melhor, a Fiscalização deixou absolutamente hialinos os fundamentos de
fato e de direito pelos quais concretizou a autuação calcada em robusto cabedal probatório
juntado ao processo, às fls. 3663/7242. Melhor dizendo, contrariamente ao que pensa a Defesa, a
autuação está devidamente motivada e fundamentada, de forma clara e objetiva, possibilitando
não só o pleno exercício do direito de defesa dos Interessados como também o julgamento da
presente lide.
Ademais, é mister pontuar que a Autoridade Fiscal teve o cuidado de diligenciar e
intimar reiteradas vezes todos os fornecedores requerendo, principalmente, documentos fiscais
(NF ́s, comprovantes de pagamentos, recibos emitidos, comprovação dos pagamentos, entre
outros) e esclarecimentos sobre as transações comerciais averiguadas, contudo sem sucesso,
consoante excerto do TVF abaixo transcrito:
18. Apesar de todos os prazos deferidos o contribuinte não apresentou os
esclarecimentos e documentos solicitados, razão pela qual, foi mais uma vez
Fl. 33770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
72

reintimando, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1 – TCIF 1,
lavrado em 07/02/2021, com ciência do contribuinte no mesmo dia através do seu
DTE. Em 17/02/2022 a ALUMAX apresentou mais um pedido de prorrogação de
prazo solicitando novo prazo adicional de 6 dias para o cumprimento das
exigências dos termos acima citados. O contribuinte não apresentou os
documentos e esclarecimentos solicitados acima.
De modo que não há como exigir do Fisco apresentação de documentos que jamais
foram apresentados, sem embargo, há nos autos relação de notas fiscais emitidas por cada uma
das fornecedoras indiretas relativas as mercadorias consideradas inexistentes.
Além disso, não podemos olvidar que a própria Recorrente, apesar de diversas
vezes intimada, não apresentou a documentação requerida, tanto ao longo da fase inquisitorial,
como quando da realização da diligência, o que denota que havia potencial risco de o Fisco chegar
à conclusão ostentada no processo sob julgo.
Em resumo, os autos de infração atacados estão devidamente fundamentados na
legislação vigente e alicerçados em vigoroso conjunto probatório, em relação aos quais a ALUMAX,
apesar das diversas oportunidades, não foi capaz de infirmá-los.
Ante o exposto, entendo que é de rigor o afastamento da preliminar de nulidade
dos autos de infração atacados.

7.1.4 DA NULIDADE DOS TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA POR CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA

Os Responsáveis Tributários apontam a preliminar de nulidade por cerceamento ao
direito a ampla defesa embasados na argumentação de que os Termos de Sujeição Passiva não
especificaram suas condutas ilícitas, os pressupostos de fato e de direito, passíveis de subsunção
às hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN.
Nessa linha intelectiva, a carência de motivação frisada, além de impedir a
responsabilização, demonstra que os sinalados atos administrativos são nulos, por inobservância
das garantias elementares dos contribuintes e deveres da Administração Pública.
Ora, entendo que residem em alegações que dizem respeito ao mérito da lide, o
qual será apreciado em momento oportuno, não sendo, portanto, tratadas em sede preliminar.
Assim sendo, deixo-o de apreciá-las.

7.1.5 DA CONCLUSÃO

Fl. 33771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
73

Destarte, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não
se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 16215, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):

15 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 33772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
74

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Pelo exposto, conclui-se pela rejeição das preliminares suscitadas.

7.2 DO MÉRITO
7.2.1 DOS PLEITOS PRINCIPAIS - DAS GLOSAS DOS CUSTOS POR COMPROVAÇÃO INIDÔNEA E DOS
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE RELATIVOS AO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS
7.2.1.1 DOS FATOS

Em breve síntese, conforme se extrai do TVF, às fls. 295/863, as infrações à epígrafe
estão umbilicalmente conectadas e foram calcadas em constatação por parte do Fisco de que a
ALUMAX estava ligada a engendrado esquema fraudulento de aquisição de PERFIL DE ALUMÍNIO
envolvendo diversos fornecedores diretos e indiretos, distribuídos em diferentes níveis (1o, 2o, e
3o), os quais embora existentes sob os prismas jurídico e formal, não detinham a necessária
capacidade operacional para executar as atividades que se dispunham, sendo denominados de
NOTEIRAS. Seguem excertos do TVF que ratificam nossa ilação:
21. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE FATO, outras
híbridas (algumas operações lícitas e outras ilícitas), para adquirir mercadorias
sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de fornecimento
destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por fornecedoras
“noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem comprovação de transporte, e que ainda
devolviam grande parte dos pagamentos da ALUMAX, diretamente ou através de
terceiros, e que, com estes subterfúgios aumentou seus custos e despesas, com a
consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar
os créditos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e ICMS (tributo estadual), e
sendo desta forma, os valores remanescentes destas operações pagamentos
Fl. 33773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
75

indevidos a terceiros, sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação
não comprovada.
O procedimento fiscal de verificação da veracidade das aquisições da Recorrente,
relacionadas à mercadoria PERFIL DE ALUMÍNIO, iniciou-se com a análise da escrituração contábil
e fiscal da Recorrente, posteriormente partindo para circularização de suas fornecedoras,
intituladas de FORNECEDORAS DIRETAS, abaixo agrupadas pela Fiscalização:

Nesse primeiro momento, o Fisco constatou que as FORNECEDORAS DIRETAS não
eram fabricantes da mencionada mercadoria e em prol de atender aos pedidos recorriam a
fornecedores diversos, denominadas de FORNECEDORAS INDIRETAS, a seguir relacionadas:

Fl. 33774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
76

Fl. 33775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
77

Fl. 33776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
78

Fl. 33777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
79

Após análise singularizada e minuciosa de todas as fornecedoras, respaldada em
substancial conjunto probatório, colacionado às fls. 3.663/7.242, o Auditor Fiscal da RFB constatou
que: a) foram utilizadas empresas que não possuíam capacidade operacional (de FACHADA ou
NOTEIRAS) para estocá-las, tampouco vendê-las, sendo que a maioria delas inexistia de fato; b) as
operações de compra e venda eram apenas escriturais, pois não houve o trânsito das mercadorias
supostamente adquiridas, não há comprovação de que deram entrada e, posterior saída, nas
fornecedoras, bem como recebimento por parte da ALUMAX e a revenda; e c) boa parte dos
valores pagos às fornecedoras retornaram para ALUMAX.
Observa-se no multicitado TVF, que a Recorrente foi intimada, em diversas
oportunidades, a apresentar a documentação contábil e fiscal que amparasse as aludidas
transações comerciais, bem como esclarecimentos concernentes às fornecedoras, contudo,
consoante excertos abaixo, as intimações nunca foram atendidas:
18. Apesar de todos os prazos deferidos o contribuinte não apresentou os
esclarecimentos e documentos solicitados, razão pela qual, foi mais uma vez
reintimando, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1 – TCIF 1,
lavrado em 07/02/2021, com ciência do contribuinte no mesmo dia através do seu
DTE. Em 17/02/2022 a ALUMAX apresentou mais um pedido de prorrogação de
prazo solicitando novo prazo adicional de 6 dias para o cumprimento das
exigências dos termos acima citados. O contribuinte não apresentou os
documentos e esclarecimentos solicitados acima.
Fl. 33778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
80

Resumidamente, a Fiscalização concluiu que a apontada cadeia fraudulenta
possibilitou a Recorrente gerar indevidamente: a) custos das mercadorias supostamente vendidas
e, desse modo, redução da base de cálculo dos tributos – IRPJ e CSLL - a serem apurados; e b)
créditos relacionados às mercadorias supostamente aquiridas, no âmbito federal, em relação ao
PIS, COFINS e IPI, e no estadual, de ICMS. Com base nesse racional, concretizou as autuações
combatidas.
Conforme descrevemos no relatório, quanto à infração atinente à glosa dos custos,
a ALUMAX, ao impugnar, suscitou que os valores glosados de CMV superavam os valores
declarados na ECF, fundamento para realização de diligência por determinação do colegiado a
quo. A Autoridade Diligenciante constatou a impropriedade, propôs a redução da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, a qual foi acatada pelo Aresto combatido resultando na manutenção parcial da
autuação, mediante exoneração de parcela do crédito tributário, objeto de recurso necessário, ao
qual negamos provimento – vide tópico 5 - Do Recurso de Ofício -.
Todavia, em relação a glosa dos créditos descontados indevidamente de PIS e da
COFINS não cumulativos, o Relatório de Diligência não fez qualquer menção, os Recorrentes
silenciaram e a decisão de piso manteve a autuação integralmente.
Dando seguimento, em favor de combater a decisão de primeira instância, registro
apenas rebateu à glosa dos custos mantida, a Recorrente atravessou peça recursal onde,
inicialmente, discorreu extensamente sobre as suas atividades e embasou suas argumentações no
sentido de que foram atendidos os critérios essenciais, definidos pelo STJ, à caracterizar a BOA-FÉ
OBJETIVA, nos termos do art. 82, da Lei no 9.430/96, sob sua ótica: (...) a) Se o ato de declaração
de inidoneidade ocorreu posteriormente a realização das operações; b) Se as notas fiscais têm
aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS; c) Escrituração no Livro de Registro de
Entradas; d) Prova do pagamento.
Nessa linha, defendeu a regularidade das operações realizadas consideradas
fraudulentas pelo Fisco, visto que:
a) Comprovou, através da vasta documentação contábil e fiscal carreada aos autos, que se
efetivaram em momentos anteriores a declaração de inidoneidade das fornecedoras.
Melhor dizendo, à época dos fatos geradores não havia qualquer ato que as desabonasse,
dado que: os registros delas estavam ativos; estavam em pleno funcionamento;
negociaram a venda das mercadorias adquiridas; emitiram Notas Fiscais Eletrônicas
revestidas das formalidades legais e validadas pelos órgãos fiscais; e os pagamentos foram
comprovados e escriturados; e
b) Havia razões bastante sólidas para não duvidar da integridade das apontadas fornecedoras,
pois, embora não estivesse obrigada legalmente, (...) realizou o devido check list para
verificar a idoneidade de suas fornecedoras, checando a ficha cadastral da JUCESP, cartão
do CNPJ, certidões dos distribuidores judiciais, processos no âmbito dos Tribunais
Administrativos Estaduais, Cadastro de Contribuintes do ICMS, Sintegra, certidão de
Fl. 33779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
81

regularidade fiscal, SERASA, contrato social e comprovante de endereço, de acordo com os
documentos que instruíram a impugnação já ofertada nos presentes auto.
Complementou aduzindo que, mesmo no pior cenário, deveria o Fisco certificar-se
da ocorrência do fato gerador, mediante procedimento administrativo complexo, e, caso possível,
efetivasse o correspondente lançamento de ofício, sendo inadmissível a inversão do ônus da prova
como pretendido.
Feito o resumo dos fatos, em benefício de otimizar a lógica argumentativa deste
voto, antes de nos inclinarmos à apreciação dos pleitos da Defesa, peço vênia para expor os
entendimentos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais, que envolvem a dedutibilidade dos
custos com a aquisição de mercadorias, notadamente quando é comprovada mediante notas
fiscais inidôneas e a configuração da presunção legal de boa-fé do adquirente.

7.2.1.2 DA DEDUTIBILIDADE DOS CUSTOS E DA PRESUNÇÃO LEGAL DE BOA-FÉ OBJETIVA

Em prol da análise do tema à epígrafe, inicialmente, traremos comentários,
baseados nos aspectos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais, a respeito das condições a serem
preenchidas para dedutibilidade de custos e da correspondente prova, bem como sobre a
configuração da boa-fé do adquirente de mercadorias nas situações em que restar constatado que
as nota fiscais que consubstanciaram os dispêndios foram declaradas inidôneas.
Nessa esteira, a regra geral, é no sentido de que, em princípio, todos os dispêndios
da empresa são dedutíveis. A lei, não podendo prever uma a uma as inúmeras atividades e
espécies de gastos da empresa, parte da definição genérica de que todos os custos e todas as
despesas são admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda e estabelece as
exceções, que consistem na não dedutibilidade, na limitação do valor dedutível, e na
subordinação da dedutibilidade ao preenchimento de determinadas condições.
Todavia, para que um custo seja dedutível, além da sua relação umbilical com a
atividade da empresa, registro não questionada na espécie, é essencial a devida comprovação.
Quer dizer, é condição sine qua non para dedução a sua escrituração, em conformidade com as
leis comerciais e fiscais, e que esteja inequivocamente resguardada com documentação hábil e
idônea, a qual deverá ser necessariamente disponibilizada ao crivo do Fisco, de forma a que este
possa realizar os batimentos que julgar convenientes em busca da observação do fiel
cumprimento da legislação tributária, nos parâmetros do ordenamento jurídico de regência.
Coaduna-se com esta linha intelectiva, citarmos os termos do parágrafo 1o do artigo
9o do DL 1.598/77, que estabelece que "a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”, ou do art. 264, do
Fl. 33780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
82

RIR/199916, que dispõe sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas quanto à conservação de
livros e documentos da escrituração fiscal/contábil.
Como visto na legislação citada, necessária se faz a apresentação de elementos de
escrituração acompanhada de documentação de suporte dos registros ali efetuados. Veja-se a
jurisprudência:
REGISTROS CONTÁBEIS – Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar
os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade.” (1o CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99)
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem acobertar
a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis) Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969:
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.”

16 Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da
escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minunciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto no parágrafo
anterior (Decreto-lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis
de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37)
Fl. 33781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
83

Em suma, não basta comprovar que o custo foi assumido e que houve desembolso.
É indispensável, principalmente, demonstrar, de modo inquestionável, que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido.
Destaca-se, a título ilustrativo, o ensinamento doutrinário de Antônio da Silva
Cabral (Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 298), in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega
alguma coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte (...). (g.n.)
Assim, considerando que os custos têm o condão de reduzir o lucro líquido do
exercício e, consequentemente, o crédito tributário devido, conclui-se que é ônus da interessada
provar a existência.
Cita-se jurisprudência administrativa que corrobora tal entendimento:
IRPJ - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - A dedutibilidade de despesa requer a
observância das normas especificas para sua operação que permitam a sua exata
determinação, sob pena de glosa.A existência, pura e simplesmente, do
pagamento de um custo ou despesa não significa, "ipso facto", que seja dedutível.
(Acórdão no 1103-00.629 – 1a Câmara / 3a Turma Ordinária. Sessão de
14/03/2012)
CUSTO OU DESPESAS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. Quando comprovado que
os serviços foram efetivamente prestados, os gastos sejam necessários à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos, além de serem usuais e normais
no ramo de atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, as importâncias pagas ou
incorridas são dedutíveis para efeito de apuração do lucro real. (Acórdão no 9101-
001.436 – CSRF/1a Turma. Sessão de 17/07/2012)
IRPJ GLOSA DE CUSTOS - DESPESAS/ CUSTOS INDEDUTÍVEIS OU NÃO
COMPROVADOS - São indedutíveis os custos e despesas, cuja efetiva realização
e/ou respectivos pagamentos não forem devidamente comprovados pelo sujeito
passivo, através de documentação hábil e idônea. A necessidade de comprovação
decorre de que somente poderá ser considerada como operacional e dedutível a
despesa para a qual for demonstrada a estrita conexão do gasto com a atividade
explorada pela pessoa jurídica, bem assim é conditio sine qua non que atenda às
exigências legais revestindo-se do caráter de usualidade, normalidade e
necessidade para a manutenção da atividade e produção dos rendimentos.
(Acórdão no 103-21.868 – Terceira Câmara. Sessão de 25/02/2005)
Fl. 33782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
84

Quanto ao documento a ser apresentado visando à comprovação de compra/venda
de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação, assim dispõe o art. 1o da Lei no
8.846, de 21 de janeiro de 1994:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à
venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens
móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
Frise-se ainda que não está o Fisco obrigado a produzir qualquer prova a favor do
Contribuinte, eis que é desse o ônus de acostar aos autos todos os documentos que comprovem o
alegado, cabendo citar o art. 373, do CPC, Lei no 13.105 de 16 de março de 2015, que a seguir se
transcreve:
Art. 373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Prosseguindo com o desiderato proposto, relativamente à inidoneidade dos
documentos, nos termos do art. 82, da Lei no 9.430/9617 (regulamentado pelo art. 207, do RIR/99
ou art. 217, do RIR/18), será considerado aquele emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ
tenha sido considerada inapta, dessa forma não produzirá efeitos tributários em favor de terceiro
interessado. Nesse racional, os valores constantes dos documentos emitidos não podem ser:
deduzidos como custos ou despesas na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
deduzidos da base de cálculo do IRPF; utilizados como crédito do IPI e do PIS e da COFINS não
cumulativos; e utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
Entretanto, é possível afastar esses efeitos se o usuário desses documentos –
terceiro interessado, adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou tomador de serviços –
atender a dois requisitos objetivos: comprovar o pagamento do preço respectivo; e o
recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços, do contrário, além
das apontadas repercussões, sujeitar-se-á ao pagamento do IRRF, na forma do art. 61, da Lei no
8.981/95, à alíquota de 35% de forma exclusiva na fonte, calculado sobre o valor pago constante
dos documentos.

17 Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha
sido considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias
ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Fl. 33783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
85

Observa-se que o disposto no parágrafo único do art. 82, da Lei no 9.430/96,
possibilita, expressamente, a produção de efeitos tributários, mesmo que o emissor do
documento esteja inapto. Ou seja, não penaliza o adquirente/tomador quando agiu de boa-fé.
Nesse contexto, vê-se que o frisado preceptivo incorporou ao ordenamento pátrio a
presunção legal de boa-fé do contribuinte, alicerçada em critérios objetivos, visando proteger
quem realiza negócios reais, legítimos e comprováveis, mesmo que, sem saber, contrate com
fornecedor/prestador que está inapto perante o Fisco. Tal princípio representa um dever de
conduta leal e honesta do terceiro contratante adquirente ou tomador, e não apenas uma
intenção interna, além disso exige que atue diligentemente e com transparência, verificando a
regularidade de seus fornecedores, contudo, sem ser punido se não conseguir prever fraudes
alheias.
Com efeito, a introdução da multicitada presunção objetivou equilibrar o dever de
fiscalização da RFB com a segurança jurídica do contribuinte de boa-fé, pois ainda que a legislação
estabeleça condições para fins de dedutibilidade das despesas, não se pode perder de vista que
falece ao particular o poder de ingerência para compelir terceiros a cumprir obrigações tributárias,
eis que se trata de atividade estatal privativa da administração tributária – poder de polícia dos
entes públicos -.
O sobredito entendimento encontra guarida em decisões deste Tribunal, consoante
ementas abaixo transcritas:
ESCRITURAÇÃO IRREGULAR — PODER DE POLÍCIA DO TOMADOR — Na situação
em que fique comprovada a efetividade e regularidade das operações, com
emissão de documento fiscal e seu pagamento, não se pode admitir que o
contribuinte tomador do serviço seja apenado por atos praticados pelo prestador
do serviço que não estão diretamente ligados àquele. O contribuinte adquirente
de serviços não possui poder de policia para fiscalizar a escrituração do prestador,
a fim de, apenas quando constatada sua regularidade, considerar dedutível à
despesa. (Acórdão no 108.06.576 / PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTE –
OITAVA CÂMARA. Sessão de 20/06/2001)
IRPJ — CSL — DESPESA — DEDUTIBILIDADE — FORNECEDOR COM ESCRITURAÇÃO
IRREGULAR — PODER DE POLÍCIA DO TOMADOR — Na situação em que fique
comprovada a efetividade e regularidade das operações, com emissão de
documento fiscal e seu pagamento, não se pode admitir que o contribuinte
tomador do serviço seja apenado por ato praticado pelo prestador do serviço que
não estão diretamente ligados àquele, haja vista, inclusive, que falece ao
contribuinte adquirente do serviço o poder de polícia para fiscalizar a escrituração
do prestador do serviço, atividade esta privativa da autoridade administrativa.
(Acórdão no CSRF/01-05.161 / CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS -
PRIMEIRA TURMA. Sessão de 29/11/2004)
CRÉDITOS. GLOSA. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA LEI No 9.430/1996.
Fl. 33784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
86

A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais das
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é ressalvado
quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii)
recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja,
que a operação de compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
(Acórdão no 3302 -006.561 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de
26/02/2019)
Nessa linha intelectiva, estão consolidados na jurisprudência do STJ os critérios e
requisitos objetivos orientadores da presunção de boa-fé do contribuinte, visto que, a Primeira
Seção, por ocasião do julgamento do REsp no 1.148.444/MG, Tema Repetitivo no 272 do STJ
(inspirou a edição da Súmula no 50918), pacificou o entendimento em favor do comprador de boa-
fé cujas notas fiscais emitidas pela vendedora tenham sido declaradas inidôneas posteriormente,
explicitando, ainda, que "a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no
momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco".
O eminente Tribunal, através de vários julgados posteriores, sedimentou a cognição
de que a tão-somente declaração de inidoneidade das notas fiscais não opera efeitos ex tunc com
relação ao adquirente de boa-fé. Assim, a demonstração da boa-fé do adquirente, na linha do
repetitivo, se perfaz quando atendidos os seguintes requisitos:
a) a declaração de inidoneidade do fornecedor e dos documentos fiscais por ele emitidos
tenha ocorrido posteriormente à data das operações;
b) o adquirente tenha demonstrado que agiu de maneira diligente dentro das suas
limitações e verificado a situação cadastral do fornecedor no momento das transações
(operações), os documentos fiscais possuíam a aparência de regularidade e houve a
devida escrituração contábil e fiscal das transações;
c) haja comprovação da efetiva ocorrência da operação de circulação de mercadorias -
assim entendida a transferência da posse e da propriedade da mercadoria transacionada
entre fornecedor e adquirente -; e
d) haja comprovação do pagamento pelo preço firmado com o fornecedor em favor da
aquisição das mercadorias.
Desse modo, uma vez atendidos, caberá ao fisco o ônus de provar que a operações
registradas nas aludidas notas fiscais não aconteceram, afastando, assim, a presunção de boa-fé
da contribuinte.

18 Enunciado
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. (SÚMULA 509, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/03/2014, DJe 31/03/2014)

Fl. 33785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
87

Por todo o exposto, não é admissível, por parte do Fisco ou dos operadores do
contencioso administrativo e judicial, apreciações subjetivas, quando da análise da boa-fé do
contribuinte, que extrapolem os sinalados critérios, sob pena de criar instabilidade jurisprudencial
e uma ambiência de insegurança jurídica, abrindo-se precedente em prol do vislumbre de casos
semelhantes, entretanto, com resultados distintos.

7.2.1.3 DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS

Inicialmente, é mister afastar algumas alegações da Recorrente que não se
coadunam com o procedimento fiscalizatório em questão.
A Defesa, alicerçada em vasta documentação colacionada aos autos, às fls.
8.469/9.555, apresentou extenso arrazoado sobre a longevidade da ALUMAX, bem como sua
capacidade industrial, os insumos adquiridos para fabricação de perfis de alumínio, o processo
produtivo e a variada gama de bens fabricados ou vendidos.
De outro giro, conforme muito bem pontuado pela decisão guerreada, o Fisco não
questionou a capacidade operacional e produtiva da ALUMAX, muito menos afirmou que todas as
suas aquisições eram suspeitas ou operações que realizou foram fraudulentas.
Em outros termos, o foco da Fiscalização cingiu-se às aquisições de PERFIL DE
ALUMÍNIO, em relação as quais, através de robusto conjunto probatório, demonstrou que não
foram concretizadas, uma vez que as transações envolveram empresas de fachada.
Além disso, é importante ressalvar que os alardeados documentos carreados aos
autos, às fls. 8.469/9.555, referem-se às operações comerciais relacionadas à mercadoria TARUGO
que, embora utilizada para fabricação do perfil de alumínio, com esta não se confunde. Em favor,
dessa assertiva, segue passagem esclarecedora extraída da decisão combatida:
Por questão de curiosidade e não de informação, uma vez que os impugnantes são
mais qualificados que esta turma julgadora neste mercado, as mercadorias
TARUGO e PERFIL DE ALUMÍNIO são diferentes.
O tarugo é um objeto sólido usado como matéria prima para a laminação. Um
perfil de alumínio é uma peça feita a partir da extrusão de um tarugo do metal a
partir de altas temperaturas e pressões. O processo industrial faz com que a peça
tenha mais durabilidade, opacidade, resistência à corrosão e reciclabilidade, ou
seja, este (perfil de alumínio) deriva daquele (tarugo), portanto são produtos
diferentes, o que nos leva a afirmar que a documentação juntada aos autos não
tem relação com o lançamento, vez que como o perfil de alumínio deriva do
tarugo e o lançamento refere-se a glosa referente a notas fiscais de aquisição de
perfil de alumínio como abaixo ilustro com pequeno trecho do TVF, é com
segurança que afirmo não se tratar do mesmo assunto.
Fl. 33786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
88

23. .... Pela similaridade do uso das noteiras (20, 30 níveis) e pelas operações de
devolução de valores para a ALUMAX, onde as empresas revezaram nesta tarefa, as
FORNECEDORAS serão agrupadas conforme Quadro abaixo, onde se encontram a
totalidade de valores e quantidades vendidas para a ALUMAX da mercadoria
PERFIL DE ALUMÍNIO:
E como a própria autoridade fiscal informou, a autuada tem como objeto social a
Extrusão de metais, comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos
em geral e importação e exportação, o que confirma a alegação dos impugnantes,
ela não é mera revendedora, mas também fabricante de produtos de alumínio.
E a alegação de que ela é fabricante de perfil de alumínio e que adquire matéria
prima para isto só demonstra a operação da autuada, que no entanto, como já
dito não socorre os impugnantes vez que as notas fiscais das empresas noteiras
referem-se a perfil de alumínio e não tarugo.
Acrescente-se que os citados documentos juntados aos autos - notas fiscais,
comprovantes de pagamento das compras efetuadas, conhecimentos de transportes, notas fiscais
de transportadoras, pagamentos a transportadoras, notas de negociação de compras entre outros
- referem-se aos seguintes fornecedores: Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Chelsea, Orion
e Alcoa Alumínio. Entretanto, estas, conforme quadro produzido pela Fiscalização relativo às
fornecedoras diretas e indiretas envolvidas na multicitada cadeia fraudulenta, NÃO ESTÃO
INCLUSAS, sequer as transações comerciais foram questionadas ou colocadas sob suspeita.
À vista disso, indiscutivelmente esses documentos permitem inferir que a ALUMAX
é uma empresa em plena atividade que se relacionou com vários fornecedores de diversos
produtos, no entanto, são incapazes de infirmar o fulcro da autuação atacada. Dito de outro
modo, por não terem qualquer relação com o lançamento das infrações à epígrafe, não têm a
força necessária e suficiente para exonerar o lançamento fiscal sob análise.
Outro ponto que não podemos olvidar, é que a ALUMAX NÃO ATACOU
especificamente o resultado da diligência, isto é, o caminho que a Autoridade Diligenciante adotou
e foi utilizado como fundamento da decisão de reduzir o valor principal autuado, relativa à
infração glosa de custos por comprovação indevida, mas manter parcialmente o lançamento de
ofício enfrentado e integralmente os atinentes ao PIS e a COFINS, os quais foram ratificados pela
decisão de primeira instância.
Superadas essas questões e sem celeumas, diante de todos os elementos carreados
aos autos e argumentações das partes, resta hialino que não há como prosperar as
argumentações da Recorrente de que as operações comerciais apontadas foram regulares, à luz
da presunção legal preceituada no art. 82, da Lei no 9.430/96, nem que houve a inversão indevida
do ônus da prova. Vejamos.
Inicialmente, apesar da tentativa da Defesa de demonstrar a idoneidade das
empresas fornecedoras sinaladas pela Fiscalização como pertencentes da cadeia fraudulenta, de
acordo com a documentação carreada aos autos às fls. 13.205/13.894, ao compulsá-las denotam
Fl. 33787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
89

apenas que algumas das empresas existem, estão em atividade, possuem objeto social, contrato
social, entre outros. Todavia, o fato de existirem e possuírem formalmente o necessário para se
tornar uma empresa produtiva ou comercial, não tornam suas atividades lícitas.
Pelo exaurido, há nos autos robusto cabedal probatório, minuciosamente
detalhado, através do qual fortemente a Autoridade Fiscal demonstra que, apesar de existirem
juridicamente/formalmente, as multicitadas fornecedoras NÃO DETINHAM CAPACIDADE
OPERACIONAL para manter o volume de atividade que demonstravam. Além disso, o colegiado de
piso, com novo olhar, baseado em várias passagens do TVF e das provas juntadas aos autos,
ratifica esta ilação.
Aqui, peço vênia para transcrever trecho da obra de EDMAR OLIVEIRA ANDRADE
FILHO19, alinhado a nossa linha intelectiva:
(...) O sujeito passivo tem o ônus, em primeiro lugar, de fazer a prova do
atendimento aos requisitos legais; a lei tributária é a ele dirigida em caráter
primacial e a ele cabe comportar-se da maneira como ela prescreve. O sujeito
passivo, sob essa perspectiva, tem o dever de participar da busca da verdade
material e as provas que vier a apresentar gozam de presunção de boa-fé, até
prova em contrário. Ao Fisco cabe a prova em contrário, de modo que ele tem o
dever de investigar os fatos além do que os papéis eventualmente declaram; ao
Fisco cabe investigar o que ocorreu antes e depois do fato.
(...)Assim, nem mesmo a falta de documento escrito não significa, a priori, que a
despesa não possa ser provada. Essa comprovação será material ou formal. A
prova material exigida é a demonstração de que determinado serviço foi
efetivamente prestado ou que determinado bem ou utilidade foi realmente
adquirido ou empregado em benefício da empresa que suportou o gasto. Do ponto
de vista formal, essa comprovação será feita por ‘todos os meios legais, bem como
os moralmente legítimos”, na forma do Código de Processo Civil. Além disso, em
abono a tal entendimento pode ser invocado o disposto no art. 212 do Código Civil
de 2002, segundo o qual os atos jurídicos podem ser provados mediante: (a)
confissão; (b) documentos públicos ou particulares; (c) testemunhas; (d)
presunção; (e) perícia, exames e vistoriais; e (f) arbitramento.
(...)
Prosseguindo, é mister repisar que, calcado nas premissas jurídicas, doutrinárias e
jurisprudenciais expostas à exaustão que ladeiam a questão, resultou demonstrado que é ônus do
Contribuinte provar a existência dos custos declarados, em especial quando o Fisco demonstra
que os fornecedores das matérias-primas relacionadas eram inidôneos; e os critérios para ateste
da presunção da boa-fé do adquirente, definidos pela jurisprudência dominante do STJ, são: (i) o
Ato Declaratório Executivo tenha sido publicado após a aquisição/prestação do serviço; (ii) a
verificação pelo Adquirente/Tomador da regularidade fiscal do Fornecedor/Prestador; (iii) a

19 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 239.
Fl. 33788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
90

efetividade do pagamento do preço; e (iv) a comprovação do recebimento dos bens, direitos e
mercadorias e/ou a fruição dos serviços.
Nesse racional, na espécie, primeiro, NÃO HÁ UM MÍNIMO SINAL de indevida
inversão do ônus da prova por parte do Fisco, muito menos de cerceamento de defesa, visto que,
conforme exaurimos, o DEVER de comprovar os custos declarados, por consistirem em redutores
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, cabia a ALUMAX.
Segundo, mesmo se considerarmos atendidos os três primeiros critérios como
pretende a Recorrente, indubitavelmente NÃO RESTOU comprovado o recebimento da
mercadoria PERFIL DE ALUMÍNIO – repiso: i) a Fiscalização constatou que as fornecedoras
inexistiam de fato ou quando existiam não detinham capacidade operacional sequer para estocar
a mercadoria perfil de alumínio (NOTEIRAS), muito menos vendê-las; ii) as operações de compra e
venda eram apenas escriturais, pois não houve o trânsito das mercadorias supostamente
adquiridas; iii) não há comprovação de que deram entrada e, posterior saída, nas fornecedoras; e
iv) não há comprovação do recebimento por parte da ALUMAX, tampouco que foram revendidas -,
ou seja, que a operação de compra e venda, de fato, ocorreu; ou, melhor, que os pagamentos
multicitados pela Defesa tiveram como contrapartida o recebimento dos bens que proclama.
Destarte, independentemente da existência das notas fiscais emitidas pelas
fornecedoras diretas e indiretas ou de todas as transações que representam estarem pagas e
escrituradas, é inconteste que as supostas operações comerciais que substanciam só existiram no
plano escritural (vulgarmente conhecida NO PAPEL), em vista disso, são INIDÔNEAS.
Uma vez considerados tais documentos fiscais inidôneos, nos termos do art. 82, da
Lei no 9.430/96, no presente caso, os valores constantes deles e ativados pela Recorrente como
matéria-prima e, posteriormente, contabilizados no resultado do exercício como custos relativo à
supostas revendas, NÃO PODEM SER: a) deduzidos na determinação da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL; e b) utilizados como crédito do PIS e da COFINS não cumulativos.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de manter irretocável o acórdão
contestado no que toca às parcelas mantidas do crédito tributário referentes às glosas dos: a)
custos por comprovação inidônea; e b) dos créditos de PIS e da COFINS não-cumulativos.

7.2.1.4 DA AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL

No que tange ao pleito à epígrafe, a Recorrente, em ambas instâncias, protestou em
favor de que, uma vez mantida a autuação do IRPJ e da CSLL, devem ser deduzidos da respectiva
base de cálculo apurada pela sistemática do Lucro Real, os valores lançados de ofício, relativos às
contribuições para o PIS e para COFINS. Em prol do seu intento, cita doutrina e argumenta que não
merece prosperar a acepção (...) de que os tributos seriam indedutíveis por estarem com a
Fl. 33789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
91

exigência suspensa, pois o auto de infração não poderia ser lavrado tomando como certo que o
contribuinte apresentaria defesa e, portanto, os débitos seriam indedutíveis.
Ao apreciar a questão, o Acórdão combatido considerou o pleito improcedente
sustentando que embora não pairem dúvidas de que os tributos e contribuições, como regra, são
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL pela sistemática do Lucro Real, tal regime só é
assegurado para as incidências devidamente contabilizadas e declaradas pelo Sujeito Passivo, não
alcançando as contribuições lançadas de ofício.
Inicialmente, levando-se em conta que a controvérsia diz respeito ao abatimento
(dedução) dos valores de PIS e COFINS autuados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados de
ofício, importar reprisar que a Recorrente não combateu especificamente a glosa dos créditos
descontados indevidamente de PIS e da COFINS não cumulativos, contudo, dada a relação
umbilical com a glosa dos custos, não se tratou de matéria não impugnada, mas seguiu a mesma
sorte da glosa dos custos, conforme externamos no tópico anterior.
Analisando o pleito, entendo que não merece prosperar. A saber.
Sem qualquer pretensão de inovar, me permito valer dos fundamentos aduzidos
pela ilustre Conselheira e ex-Presidente do CARF, Dra. Adriana Gomes Rêgo, no Acórdão no 9101-
002.996, os quais adoto:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as
incidências devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário,
com a devida vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de
deduzir como despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira
análise, atenta contra o senso comum, senão à razoabilidade e à própria
moralidade.
As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também passíveis
de serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por
argumento) independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica
decadência, ou isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem
alterados ou até mesmo inteiramente cancelados, e por este motivo não podem
eles ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo adotada no lançamento
tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma
despesa que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto
do direito à dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido
escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da
despesa, direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se vier)
a reconhecer a própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar
Fl. 33790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
92

nefastos prejuízos à Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo
fisco (de não deduzir as contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício)
nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão
de receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que as
únicas questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e (ii)
no que toca ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS
lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base
de cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem
acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), e considerá-la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais
do que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do
lançamento de ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer caso,
quer ao contribuinte, quer ao Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da
base de cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal),
duas situações podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao
lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como
indedutível do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo
de reconhecê-la. A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional,
com relação a este procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de
utilização em duplicidade de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda
Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial,
inexistente, que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é
irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de
sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o
devido.
(...)
Fl. 33791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
93

Por todo o exposto, não se deve abater as contribuições lançadas de ofício da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL constituídos de ofício.
Nesse sentido, oriento meu voto no sentido de que não caiba qualquer reparo ao
que restou decidido nesse particular.

7.2.2 DOS PLEITOS PRINCIPAIS - DO IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA
7.2.2.1 DOS FATOS

Consoante relatado, especialmente no tocante à colação de excertos extraídos do
TVF (tópico: 14. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA,
parágrafos 1.242/1.271), verifica-se que a Autoridade Fiscal, com extrema propriedade e riqueza
de detalhes, inferiu que, no presente caso, restou comprovada a inidoneidade dos documentos
apresentados como comprovantes – (...) as Notas Fiscais, os Recibos, os TED, transferências
eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade do contribuinte registra o pagamento de
mercadorias não entregues, e por uma operação igualmente irreal, inexistente, não comprovado
através de documentos hábeis e idôneos -, bem como a efetivação de pagamentos das
obrigações, que se trata de circunstâncias que caracterizam pagamentos sem causa, subsumíveis
à tributação de IRRF, nos termos do art. 61, da Lei no 8.981/95.
Indignada, em brevíssima síntese, a Defesa sustentou, de forma idêntica nas peças
recursais, que a Fiscalização teve conhecimento dos recebedores dos pagamentos, ou seja, o
beneficiário foi identificado, portanto, poderia ter fiscalizado (...) livremente os receptores das
verbas pagas e a partir daí tomar as providências cabíveis, sendo totalmente irrelevante se a causa
do pagamento é lícita ou ilícita. Inclusive, o acórdão recorrido admite que se tratava de operações
com beneficiários identificados, empresas ativas e operacionais.
Acrescentam que por ser hipótese de tributo, a questão deve ser resolvida à luz do
conceito primordial constante do art. 3o, do CTN, visto que nunca poderá se falar em fato gerador
oriundo de sanção.
Por derradeiro, alegam que é inadmissível a tributação simultânea da supradita
infração com a da glosa de custos não comprovados, em razão de se tratar de uma situação de
clara bitributação – bis in idem -, visto que (...) ambas partem do mesmo suporte fático que é a
ausência de comprovação das operações comerciais entre a Recorrente e suas fornecedoras.
Ao apreciar a controvérsia, o voto condutor do Aresto guerreado manteve
integralmente a autuação fundamentado na assertiva de que a infração se deu pela constatação
de PAGAMENTOS SEM CAUSA, uma vez que, in casu, restou comprovado que a destinação dos
pagamentos foi diversa da causa contabilizada pela Recorrente. (...) Ou seja, os beneficiários, em
Fl. 33792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
94

sua quase totalidade, foram identificados, desde o início a autoridade lançadora informou que
haviam pagamentos da Alumax para suas fornecedoras, o que ficou cabalmente demonstrado é
que os pagamentos foram feitos por causa diversa do alegado pela autuada e como dito pela
autoridade fiscal. (g.n.)
Quanto a alegação que o auto de infração de IRRF concorre com o IRPJ e demais
incidências tributárias resultadas da glosa de créditos tomados para apuração pelo lucro real e,
dessa forma, não pode decorrer de glosas de despesas, aduziu que apesar do IRRF e IRPJ serem
tributos sobre a renda, possuem fatos geradores diferentes.
Coerente com a lógica argumentativa aplicada aos tópicos anteriores, igualmente,
antes de nos inclinarmos à apreciação dos pleitos da Defesa, peço vênia para expor os
entendimentos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais atinentes à tributação do IRRF, prevista
no art. 61, da Lei no 8.981/95, notadamente no sentido de apresentar suas características e
demonstrar a possibilidade de cumulação com a glosa de custos não comprovados.

7.2.2.2 DA TRIBUTAÇÃO DO IRRF, PREVISTA NO ART. 61, DA LEI No 8.981/95, E DA POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM A GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS

A princípio, é essencial analisarmos o disposto no art. 61, da Lei no 8.981/9520.
Observa-se que através do seu caput instituiu-se a tributação exclusiva na fonte sobre
rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Igualmente, o seu §1o aplica a mesma
tributação quando há constatação do pagamento/entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, independente de contabilização, mas não for comprovada a operação ou a
sua causa, ou seja, se o Fisco se depara com pagamentos cujas operações ou a sua causa não
forem comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitará o Sujeito Passivo à
incidência do imposto de renda (que deveria ter sido retido na fonte), exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Outrossim, infere-se do comando supra, mesmo na interpretação mais comezinha,
que a sua aplicação não está autorizada quando não restar comprovado pelo Fisco o pagamento

20 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n" 8.383, de 1991.
§ 2a Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (g.n.)

Fl. 33793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
95

a beneficiário não identificado ou o pagamento ou entrega de recursos a sócio ou terceiro sem
comprovação da operação ou da causa do dispêndio.
Nessa seara, o ato de realizar o pagamento configura-se no pressuposto material
da norma em questão, condição indispensável para que se efetive a incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte. Trata-se de uma limitação, dado que tem a Fiscalização o ônus de
identificar as saídas, contabilizadas ou não, de forma direta, concreta, sendo inadmissível a sua
presunção.
Além disso, uma vez comprovado o pagamento, deve o Fisco justificar que não foi
possível, mesmo após diligências, identificar o beneficiário do pagamento ou a causa/comprovar
a operação. Nessa senda, é devido o lançamento se não identificado o beneficiário, contudo, caso
o seja, será se verificar ausentes a operação e a causa do pagamento.
No que toca a definição de operação e causa, bem como a comprovação, me
permito valer dos fundamentos aduzidos pelo ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no
Acórdão no 1201-003.195, os quais adoto:
(...)
105. Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de
serviço, venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a
razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade
do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa
desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também
poderá ser considerado sem causa.
106. Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta
uma roupagem jurídica, o registro contábil, tampouco a apresentação da nota
fiscal, é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do
pagamento. (g.n.)
(...)
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, conforme ementas abaixo transcritas:
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
Fl. 33794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
96

comprovada a operação ou a sua causa. (Acórdão no 9101-004.153 – CSRF / 1a
Turma. Sessão de 07/05/2019)
PAGAMENTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU A SUA
CAUSA. CAUSAS AUTÔNOMAS DE INCIDÊNCIA.
A premissa contida no § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 é clara no sentido de que o
IRRF será cobrado “também” quanto “aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, deixando extreme de
dúvidas que: i) a ausência de causa é, sim, um “tipo” autônomo da aludida regra
de responsabilização (ou incidência, para quem assim o preferir); ii) este tipo
pressupõe o conhecimento quanto ao destinatário dos recursos, mormente
quando explicitamente se refere aos “terceiros” ou aos sócios e/ou acionistas.
Assim o aludido preceptivo será aplicado tanto no caso em que se desconhecer os
destinatários, como na hipótese em que, mesmo que conhecidos os beneficiários,
a ausência de uma causa ainda imporá a exigência do IRRF na forma do aludido
artigo de lei. (Acórdão no 9101-006.342 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 05/10/2022)
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
PRESUNÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO. ELEIÇÃO DISCRICIONÁRIA DA
DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXIGÊNCIA INSUBSISTENTE.
A exigência de IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 não se sustenta se a
autoridade fiscal não comprova, ainda que por meio da escrituração contábil do
contribuinte, os registros específicos dos pagamentos assim como a data em que
teriam sido realizados.
O lançamento de IRRF realizado com base em presunção de pagamentos lastreado
em elementos frágeis e com eleição discricionária da data de ocorrência do fato
gerador não se sustenta. (Acórdão no 9101-005.251 – CSRF / 1a Turma. Sessão de
12/11/2020)
Também contribui para esclarecimento do preceptivo sob análise, colacionarmos
excertos do Acórdão no 1201-003.397, cujo redator do voto vencedor foi o Ilustre Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que traz uma visão sobre o tema no tocante a sua natureza de
presunção legal, com a qual pactuo:
(...)
É certo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 possui
especificidades que permitem classificá-lo como uma exceção. O IRRF em geral já
é uma exceção, pois é fruto de uma substituição tributária do Imposto de Renda
(das pessoas físicas e das pessoas jurídicas). O IRRF com tributação exclusiva na
fonte, uma modalidade de IRRF, é uma exceção maior ainda, pois toda a
tributação fica contida no substituto tributário, não havendo reflexo sobre a
apuração realizada pelo contribuinte, que não oferece à tributação a receita
obtida. O tributo da espécie é uma exceção ainda mais específica, pois é uma
substituição tributária com tributação exclusiva e cujo fato gerador não é o
Fl. 33795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
97

pagamento, pois o tributo passa a ser exigível apenas a partir do momento em
que o substituto tributário não informa à fiscalização a identificação do
contribuinte ou a causa do pagamento.
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato
conhecido é a existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou
cuja causa é desconhecida e cujo desconhecimento se deve à atitude omissiva do
substituto tributário. O fato desconhecido é que dá ensejo à omissão presumida.
Assim, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência do IRPJ
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como
fato conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não
comprova. Saliente-se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos
semelhantes de presunção, como o saldo credor de caixa, o passivo a descoberto e
os pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art.
40 da Lei no 9.430/1996. A diferença entre essas espécies e o IRRF em tela é que,
aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o contribuinte.
Portanto, a conduta que dá ensejo ao acionamento da presunção legal em tela é a
simples omissão em informar o real beneficiário do pagamento ou a sua real
causa econômica, independentemente da existência, ou não, de intuito doloso.
Em resumo, a exigência do IRRF sob apreciação tem natureza de presunção legal, ou
seja, a partir de um fato conhecido – a inquestionável realização de pagamento, pressuposto
material da norma em questão - e da negativa (expressa ou tácita) do Fiscalizado em identificar o
efetivou destinatário – verdadeiro titular dos rendimentos - ou a real origem econômica do
dispêndio, a lei autoriza que seja exigido o tributo de quem realizou o pagamento, por uma
presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma
substituição tributária.
Nessa quadra, como é comum às presunções legais desse tipo, a Fiscalização não
está obrigada a rastrear a utilização do pagamento, de outro giro, pode o Sujeito Passivo afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao
apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica
(esclarecimento da natureza do pagamento).
No que tange à compreensão de alguns doutrinadores de que na norma em
questão o ato ilícito vem tipificado como “um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado”, sendo este o elemento essencial da sua hipótese de incidência, em afronta ao
determinado no art. 3o, do CTN21, ouso discordar.
Não obstante, sem pretensão de inovar, no que toca à licitude da materialidade do
imposto previsto no art. 61, da Lei no 8.981/95, bem como no que diz respeito ao antagonismo

21 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 33796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
98

com a multa qualificada, trago a exposição do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no
Acórdão no 1201-003.195, que bem representa minha compreensão a respeito do tema:
108. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte com a multa qualificada, o
argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se
agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação onerosa. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda
pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8.981/1995, prevista em seu
art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no
9.250, de 1995 e aquela permanecido no mesmo patamar é opção legislativa.
109. Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito,
ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve
simulação, fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no
art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada. O que atrai a
incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao
efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese vertente, ao
argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
outro modo, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que
é vedado a este CARF.
Nesse diapasão, partindo da premissa que tributo não é sanção, importa ressalvar
que a excepcional espécie de IRRF em questão submete-se a tributação exclusiva na fonte, em
outras palavras, o pagamento não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual e, por
conseguinte, o destinatário não poderá deduzi-lo na sua declaração de ajuste. Não obstante, tal
ressalva não se constitui óbice à dedução do valor retido e recolhido pela fonte pagadora,
referente às notas fiscais cujo pagamento foi considerado sem causa ou a operação não foi
comprovada, do IRRF lançado de ofício.
Ainda nessa seara, no que toca à possibilidade de cumulação da autuação de
IRPJ/CSLL baseada na glosa de despesas/custos, que não foram comprovadas/inexistentes, as
quais foram deduzidas na apuração do lucro líquido contábil, elemento essencial para o cálculo
da base sobre a qual incidem o IRPJ e a CSLL; com a de IRRF motivado pelo pagamento a
beneficiário não identificado ou cujas operações não foram comprovadas ou sem causa, desde
que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento - repelida por alguns
doutrinadores por entenderem que caracteriza dupla penalização / bis in idem rechaçada por
nosso ordenamento jurídico -, além de já termos afastado a concepção de penalidade do IRRF em
foco, pactuamos que em favor da plena compatibilidade. Vejamos.
Primeiro, porque nessa quadra não há espaço para suscitar que essas incidências
tributárias se corporificam sobre uma mesma base, materialidade ou que há caracterização de bis
in idem, posto que não se está perante a um único fato a partir do qual se extrai uma dupla
incidência tributária. Segundo, devido à referida coadunabilidade evidenciar-se por se tratar de
Fl. 33797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
99

distintos fatos geradores (despesas incorridas e pagamentos), seja qual for o ângulo de
visualização das suas exterioridades: material, temporal, quantitativa e pessoal.
A respeito da distinção quanto à materialidade dos fatos geradores apontados,
mister trazer à baila o entendimento consubstanciado no Acórdão no 9101-004.543, de Relatoria
da Ilustre Conselheira Andréa Duek Simantob, que bem representa minha compreensão a respeito
do tema:
Há casos em que as despesas podem ter sido glosadas (por inexistentes), mas que
sequer foram de fato pagas aos pretensos beneficiários, como ocorre no caso das
chamadas “notas de favor”. Neste caso, haveria a exigência somente de IRPJ e de
CSLL pela glosa das despesas inexistentes, mas não haveria exigência de IRRF
porque não estaria materializado o correspondente pagamento.
Noutro giro, há casos em que — mesmo se tratando de pagamentos
comprovadamente efetuados, mas relativos a despesas inexistentes, posto que
não comprovada a correspondente operação ou a sua causa — pode haver
somente a exigência de IRRF, mas não a exigência de IRPJ e de CSLL. Isto pode
ocorrer por várias razões, dentre as quais o fato de o sujeito passivo estar
submetido ao regime de tributação do lucro presumido ou arbitrado, por exemplo,
regimes os quais são em regra indiferentes às despesas para fins de apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou então, ainda, pode ocorrer que o sujeito
passivo, mesmo estando submetido ao regime do lucro real, tenha apurado
prejuízo fiscal no período em questão.
Todas essas hipóteses citadas, dentre outras que se poderia imaginar, evidenciam
a clara distinção das infrações quanto ao seu aspecto material.
Quanto ao aspecto temporal, a exigência do IRPJ e da CSLL se dá no momento
correspondente ao aproveitamento fiscal do custo inexistente (ao final do período
de apuração do lucro tributável). Já no caso do IRRF, a exigência se dá no
momento da efetivação do pagamento sem causa que o justifique. Há clara
distinção, portanto, também com relação ao aspecto temporal.
No aspecto quantitativo, igualmente se afiguram distintas as suas bases de
cálculo. E as bases de cálculo são distintas não somente em razão do
reajustamento do valor do pagamento sobre o qual recairá o imposto na fonte,
mas também em razão da própria distinção material quanto aos fatos geradores
captados por cada uma das incidências, posto que, conforme visto, pode haver
despesas inexistentes que não motivam pagamentos, e pode também haver
pagamentos sem causa completamente desvinculados de alguma despesa
contabilmente reconhecida. Portanto, também com relação ao aspecto
quantitativo as incidências são distintas.
Por fim, quanto ao aspecto pessoal, nada obstante o sujeito passivo sobre o qual
recaem as exigências seja o mesmo, não se pode ignorar o fato de que, enquanto
este sujeito passivo, no que diz respeito à exigência de IRPJ e de CSLL, encontra-se
claramente na posição de contribuinte (que reduziu indevidamente o seu lucro), no
Fl. 33798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
100

caso do IRRF, muito embora a lei não expressamente assim o designe, a condição
por ele ostentada é a de responsável, por se constituir na fonte pagadora dos
rendimentos cuja operação ou causa não restou comprovada.
É inegável, ademais, que a não identificação da causa dos pagamentos impede o
fisco de confirmar a regular tributação do rendimento auferido pelos beneficiários
dos pagamentos assim feitos, circunstância esta que acentua a completa
desvinculação entre os fundamentos jurídicos que dão suporte à materialidade de
cada uma das infrações reportadas (glosa de custos, de um lado, e pagamentos
sem causa, de outro).
Portanto, sob todas as óticas, não há como prosperar a tese de um suposto bis in
idem quanto às mencionadas exigências. (g.n.)
No mesmo sentido do presente voto, assim também já decidiu a Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF, consoante os precedentes a seguir transcritos:
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE Sujeita-se à incidência do Imposto de
Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem
assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa
das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
(Acórdão no 9202-009.937 – CSRF / 2a Turma. Sessão de 23/09/2021)
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por
serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento. (Acórdão no 9101-004.543 – CSRF / 1a Turma. Sessão de
07/11/2019)
Neste ponto, merece repetir que não é plausível depreender, da leitura do art. 61,
da Lei no 8.981/95, que a constatação de despesas não comprovadas, por si só, mesmo se
baseando nos mesmos elementos de prova, seja suficiente para caracterizar que ocorreu um
pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa, para efeito de incidência do IRRF.
Insisto, a subsunção ao aludido preceptivo requer que o Fisco envide todos os
esforços no sentido de exaurir a busca pelo beneficiário do pagamento ou, caso identificado,
Fl. 33799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
101

comprovar a operação ou a causa do dispêndio. Extenuadas essas pretensões, aplica-se o
dispositivo.
Em resumo, pelo exposto, só podemos glosar as despesas e concomitantemente
aplicar o preconizado no art. 61, da Lei no 8.981/95, quando não há comprovação delas e, de
modo síncrono, verificarmos a situação em que a contabilidade registra o pagamento a um
destinatário irreal ou em relação a uma operação igualmente irreal, circunstâncias que
caracterizam o pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Cumprido o objetivo proposto, no próximo tópico, analisaremos o caso sob julgo.

7.2.2.3 DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – LANÇAMENTO DE IRRF

No que está relacionado a este tópico, conforme salientamos, os Recorrentes
aduzem que os pagamentos foram realizados a beneficiários identificados e as causas estão
evidenciadas nos documentos fiscais colacionados aos autos. Nessa senda, deveria o Fisco
direcionar o procedimento fiscalizatório para as fornecedoras identificadas, em decorrência de
estarem em situação cadastral regular quando da concretização dos fatos geradores autuados
Entendo que não assiste razão aos Interessados pelos seguintes motivos.
É inquestionável, conforme demonstramos, que há nos autos substanciais provas de
que ocorreram pagamentos realizados pela ALUMAX tendo como contrapartida supostas
aquisições de perfis de alumínio – cuja operação não foi comprovada ou não houve causa – em
favor de diversas fornecedoras que, independentemente de estarem ativas no cadastro da RFB –
embora muitas delas tenham sido baixadas de ofício -, eram seguramente inexistentes de fato ou
não detinha capacidade operacional para realização das atividades que sustentavam. Quer dizer,
verificou-se um desvirtuamento nas operações realizadas entre tomador e fornecedor de
mercadorias.
Ora, como não restaram dúvidas de que as mercadorias não foram entregues, as
notas fiscais que os ampara, malgrado registradas na contabilidade, não produziram os efeitos
contábil e fiscal esperados, pois não retratavam a verdade dos fatos. Ou seja, trata-se de
documentos fiscais “frios”, fraudulentos e, portanto, INIDÔNEOS, pouco importando a situação
cadastral de quem os emitiu.
Nesse sentido, trago precedentes do CARF, cujos fundamentos estão sintetizados
nas ementas abaixo transcritas com nossos destaques:
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma -se
Fl. 33800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
102

cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada,
pode deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o
prestador de serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço
prestado.
II - Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com
utilização de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a
verdadeira causa de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa
reduza a base de cálculo por meio da contabilização de despesa, e por outro
lado, o beneficiário dos ingressos não os ofereça à tributação, por ser
desconhecido.
III - Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado
por parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos
rendimentos decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
IV - Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas da relação jurídica é
preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador
na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de
ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição
passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF. (Acórdão no 9101 003.341 – 1a
Turma. Sessão de 17/01/2018)
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DOCUMENTOS INIDÔNEOS.
PROVA DOS PAGAMENTOS.
Correta a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 61
da
Lei
8.981/1995
sobre
pagamentos
lastreados
em
documentos
comprovadamente inidôneos, registrados na contabilidade da interessada a
crédito da conta Caixa. A inidoneidade dos documentos não ilide o fato de que os
recursos deixaram o patrimônio da empresa, destinando-se a beneficiários não
identificados. (Acórdão no 1301 -00.761 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 23/11/2011)
Adotando similar raciocínio exposado neste voto, considerando inidôneos as notas
fiscais e demais documentos carreados aos autos pela Recorrente para comprovar os custos,
consoante preceituado no art. 82, da Lei no 9.430/96, sujeitar-se-ão ao pagamento do IRRF, na
forma do art. 61, da Lei no 8.981/95, à alíquota de 35% de forma exclusiva na fonte, calculado
sobre o valor pago constante dos documentos.
No que tange aos pleitos subsidiários da ALUMAX atinentes ao tema, em especial
que a cumulação da autuação de IRPJ/CSLL com a de IRRF caracteriza-se como dupla tributação -
bis in idem - repelida por nosso ordenamento jurídico, bem como ser o elemento essencial da
hipótese de incidência em questão, o ato ilícito tipificado como “um pagamento sem causa ou a
Fl. 33801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
103

beneficiário não identificado”, configurando afronta notadamente aos arts. 3o e 43, do CTN22,
divergimos pelas razões a seguir.
De acordo com o densamente exaurido, além de termos afastado a concepção de
penalidade do IRRF em foco, pactuamos com o entendimento expressado pela decisão guerreada
de que é plenamente compatível a glosa de custos que não foram comprovadas/inexistentes, os
quais foram deduzidos na apuração do lucro líquido contábil, elemento essencial para o cálculo da
base sobre a qual incidem o IRPJ e a CSLL; concomitante com o lançamento do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento cujas operações não foram comprovadas
ou sem causa, até porque a efetividade dos pagamentos foi admitida pela ALUMAX.
Em outros termos, as glosas dos custos relacionados à mercadoria perfil de alumínio
que não tiveram a materialidade comprovada, visaram evitar a redução indevida dos Resultados
dos Exercícios da empresa ALUMAX – na condição de contribuinte - relativas aos anos-calendário
de 2018 a 2020.
Sob outra perspectiva, as exigências de IRRF trata-se exclusivamente da incidência
do imposto na fonte sobre pagamentos – repiso que a efetivação foi comprovada e não houve
contestação - cujas operações não foram comprovadas ou não teve uma causa admissível no
mundo jurídico, nos termos do § 1o, do art. 61, da Lei no8.981/95. Nesta espécie, a renda é do
beneficiário do pagamento e a Recorrente, fonte pagadora, apenas se torna "responsável" pelo
recolhimento do imposto que seria devido por outrem. Em outras palavras, a ALUMAX não está na
condição de contribuinte, mas precisamente na condição de responsável, conforme previsto no
art. 121, II, do Código Tributário Nacional23.
Concluindo, importa salientar que o lançamento de IRRF, como se viu, decorre de
disposição legal taxativa, de modo que somente seria possível afastar sua aplicação, sob o

22 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento
em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

23 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Fl. 33802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
104

fundamento de vedação ao bis in idem, como pretendem os Recorrentes, caso se entendesse pela
inconstitucionalidade da norma instituidora. No entanto, esse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme entendimento vinculante, consubstanciado na Súmula CARF no 224.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de manter irretocável o acórdão
contestado no tocante à autuação do IRRF.

7.2.3 DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – 150%
7.2.3.1 DA INTRODUÇÃO

Na espécie, a Autoridade Fiscal aplicou a multa de ofício qualificada, nos termos do
§ 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, por inferir que os
atos praticados pela multicitada cadeia fraudulenta, relacionada à suposta aquisição de perfil de
alumínio sem lastro de compras, em prol de inflar custos, reduzindo inapropriadamente a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, além do aproveitamento de créditos indevidos de PIS, COFINS e IPI, no
âmbito federal, e do ICMS, no espectro estadual, configuraram sonegação, concretizada por meio
de fraude engendrada entre a ALUMAX e as fornecedoras diretas e indiretas, fruto do conluio de
todos os partícipes. Os excertos abaixo, extraídos do TVF, sintetizam os motivos que levaram o
Fisco à suscitada qualificação:
1285. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas (a maioria) BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE
FATO, outras híbridas (algumas operações lícitas e outras ilícitas), para adquirir
mercadorias sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de
fornecimento destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por
fornecedoras “noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem comprovação de transporte, e
que ainda devolviam grande parte dos pagamentos da ALUMAX, diretamente ou
através de terceiros, e que, com estes subterfúgios aumentou seus custos e
despesas, com a consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
além de aproveitar os créditos indevidos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e
ICMS (tributo estadual), e sendo desta forma, os valores remanescentes destas
operações resultaram em pagamentos indevidos a terceiros (não identificados),
sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação não comprovada. A
prática descrita acima caracteriza a sonegação, que foi operacionalizada através
de uma fraude entre a ALUMAX e seus parceiros comerciais, que não poderiam ter
sido atingidos sem o conluio entre os diversos atores aqui relatados, tais como os
sócios administradores da ALUMAX, sócios das empresas hibridas, contadores e
diversas interpostas pessoas, “laranjas”, que muitas das vezes “emprestam” seus

24 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 33803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
105

nomes e dados financeiros e fiscais para a abertura de empresas inexistentes de
fato, “noteiras”.
1286. A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os
tributos descritos acima foi idealizada através da utilização de notas fiscais
inidôneas de compras de mercadorias inidôneas, pois estas nunca não foram
entregues. Isto porque, conforme aqui demonstrado, os pagamentos foram feitos
por razão outra. Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da
sonegação fiscal. A auditada tinha conhecimento da inidoneidade dos
pagamentos realizados e da consequência tributária na apuração dos tributos
devidos na apuração do imposto de renda, contribuição social e imposto de renda
retido na fonte, mas preferiu agir de maneira evasiva, registrar os pagamentos
com histórico contábil falseado. Desta forma, praticou atos que deliberada e
sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio com outras
empresas e terceiros, descritas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a
aplicação da multa qualificada para 150%.
(...)
Nessa toada, observa-se que a decisão atacada assim justificou a exasperação da
penalidade:
Os artigos 71,72 e 73 da Lei no 4502/64 tratam dos casos de ocorrência de
sonegação, fraude e conluio. Os lançamentos aqui derivaram de uma operação
fiscalizatória que, como dito pela autoridade fiscal, demonstrou que a contribuinte
utilizou-se de um conjunto de empresas sem capacidade operacional, com o fim
precípuo de adquirir mercadorias sem lastro de compras, aumentando seus custos
e despesas, com a consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
aproveitamento dos créditos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais), ou seja,
FRAUDE, SONEGAÇÃO e AÇÃO DOLOSA na operação comercial.
Todo o desenvolvimento do procedimento fiscal e o robusto conjunto probatório
trazido pela autoridade fiscal demonstra que a fundamentação e aplicação da
multa de ofício qualificada reputa-se correta.
Insatisfeita, a Recorrente, em ambas as peças recursais, contrapôs protestando em
favor do afastamento da multa qualificada (150%) aplicada no caso concreto, balizada nas
seguintes argumentações:
a) (...) Não há justificativa plausível e nem provas de que houve qualquer conduta dolosa a
ensejar o agravamento da multa, especialmente se considerarmos que a atividade
empresarial da Recorrente existe e não se resume a tão somente na revenda de perfis de
alumínio, como quer fazer acreditar o TVF;
b) (...) Em verdade a fiscalização aplicou a multa qualificada ignorando o que dispõe Súmula
no 14 do CARF, que já colocou uma pá de cal nessa questão; e
Fl. 33804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
106

c) (...) Sempre que houver qualificação, esta deve ser motivada em separado, já que não se
confunde com o próprio motivo do lançamento. A motivação pressupõe uma ilicitude
especialmente qualificada de natureza penal tributária. A fiscalização deve averiguar com
cuidado se a pretendida qualificação da multa não está pautada no mesmo suporte fático
que deu ensejo à própria autuação do contribuinte. Isto porque, a qualificação da multa
requer a identificação da vontade do agente em cometer o ilícito, não bastando apenas a
identificação objetiva da infração tributária.
Conforme será demonstrado no tópico seguinte, não procedem as alegações da
Recorrente.

7.2.3.2 DA IMPUTAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Inicialmente, importa registrar que a multa qualificada se encontra regulada pelo
artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
200725.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196426, ou seja, o intuito de

25 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

26Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 33805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
107

fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
Ademais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso. Nesse
sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas n° 14 e 25:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Retomando a análise do caso concreto, de imediato, afastamos a pretensão da
Defesa de subsumir a controvérsia à Súmula Carf no 14, uma vez que não se tratou de omissão de
receitas, mas de glosas de custos indedutíveis, créditos indevidamente descontados e pagamentos
sem causa, pois ambos estavam calcados em documentos fiscais inidôneos.
Prosseguindo, observa-se que a ALUMAX alega que todas as aquisições contestadas
foram regulares e que não há prova nos autos de sua conduta dolosa, tampouco restou
demonstrada a vontade de cometer o ilícito, em virtude de: i) ser robusta a sua capacidade
operacional e variada a gama de produtos fabricados e comercializados, não se restringindo aos
perfis de alumínio; ii) à época dos fatos geradores, as fornecedoras estavam em funcionamento e
Fl. 33806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
108

aptas sob o ponto de vista fiscal; e iii) as mercadorias adquiridas foram negociadas, os pagamentos
comprovados e todos os eventos escriturados.
Todavia, tais argumentos não foram capazes de modificar nossa percepção de que a
decisão recorrida não merece reparos.
Tal inferência foi construída a partir da apreciação de toda explanação integrante
do relatório, alicerçado por detalhada descrição das infrações constatadas pelo Fisco constante do
TVF, calcada em vasto cabedal probatório colacionado aos autos, que culminou na intelecção
inquestionável que a ALUMAX praticou atos configurados como sonegação e fraude, uma vez que
simulou aquisições de mercadorias de fornecedoras que não possuíam capacidade operacional (de
FACHADA ou NOTEIRAS) para estocá-las, tampouco vendê-las, sendo que a maioria delas inexistia
de fato.
Ademais, o trabalho do Fiscal foi forte em demonstrar que: i) os ditos perfis de
alumínio não deram entrada e, posterior saída, nas fornecedoras; ii) não houve o trânsito dessas
mercadorias entre os partícipes – ALUMAX e fornecedoras diretas e indiretas; iii) a ALUMAX não
comprovou o recebimento, muito menos a revenda; e iv) boa parte dos valores pagos às
fornecedoras retornaram para ALUMAX. Desse modo, na espécie, toda arquitetura, amplamente
demonstrada nos autos, possibilitou a Recorrente reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL e gerar créditos inidôneos relativos às contribuições do PIS e da COFINS não
cumulativos, razão das glosas autuadas.
Quer dizer, trata-se da comprovação daquele “algo a mais”, de um “esforço
adicional”, de uma “conduta extra” que suplanta o ato objetivo descrito no tipo tributário e, por
conseguinte, evidencia o dolo específico por parte da Recorrente, justificando a imputação de
multa de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos, visto que os fatos
constatados se amoldam às hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, c/c com
o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
Destarte, pugno em favor da manutenção da qualificação da multa de ofício em
questão, devendo repercutir em todos os lançamentos que integram a presente lide.

7.2.3.3 DA RETROATIVIDADE BENIGNA

No presente caso, ocorre que 12a Turma da DRJ06 ao exarar o Acórdão recorrido,
em 15 de outubro de 2024, mantendo a qualificação da multa de ofício no percentual de 150%,
em respeito ao disciplinamento normatizado no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, NÃO OBSERVOU que esta sofreu modificação pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo,
passou a disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Fl. 33807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
109

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c”, do inciso II, do art. 106 do CTN27, inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez que
lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso, decidimos pela manutenção,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna.

7.2.4 DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS - DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Os Recorrentes arguiram que é indevida a imposição de juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, e não paga no vencimento, por ausência de previsão legal.
No que diz respeito à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, a matéria
encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do CARF, tendo sido alvo, inclusive de súmula,
cujo enunciado número 108 recebeu a seguinte redação:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

27Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 33808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
110

Desse modo, correta a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício imputada,
por conseguinte, oriento meu voto no sentido de rejeitar as alegações.

7.3 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
7.3.1 DOS FATOS

Na espécie, a Autoridade Fiscal entendeu que os sócios administradores da
ALUMAX – consoante cláusula sexta, do contrato social, a administração da sociedade era exercida
de forma conjunta por dois dos três sócios – não foram diligentes, tampouco cuidadosos (...) ao
permitir que, de forma reiterada e recorrente, fossem contratadas empresas inexistentes de fato e
realizados pagamentos por serviços que não foram prestados, sem olvidar de que se beneficiaram
com o retorno de boa parte destes valores para a empresa e terceiros a seu mando, redução da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e do desconto de créditos indevidos de PIS/COFINS/IPI e ICMS.
Nessa linha intelectiva, deduziu que todos os administradores da Recorrente, em
conluio com os responsáveis das fornecedoras envolvidas na fraude, sabiam e aprovaram a
contratação e os pagamentos relacionados às supostas aquisições da mercadoria perfil de
alumínio. Destarte, considerando as ações ilícitas praticadas pelo Sujeito Passivo, detalhadas no
TVF, nos termos do art. 135, III, do CTN, imputou sujeições passivas solidárias em desfavor dos
sócios-administradores abaixo especificados:
a) MARCOS AURICCHIO JÚNIOR, responsável legal da ALUMAX, nos anos-calendário de 2018 a
2020;
b) CARLOS EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA, responsável legal da ALUMAX, nos anos-
calendário de 2018 a 2020; e
c) GABRIEL PAIS AURICCHIO, responsável legal da ALUMAX, no período de 08/01/2020 a
12/2020.
Indignados, os Responsáveis Tributários apresentaram peças recursais em
separado, mas com idênticas alegações - salvo em razão de determinada argumentação dos
responsabilizados, Srs. Carlos e Gabriel, que destacaremos abaixo -, repetidas em ambas as
instâncias, as quais merecem registro:
a) Quanto aos argumentos comuns, os Responsáveis Tributários aduziram que:
i.
Por se tratar de responsabilidade tributária de exceção, e não regra, deve restar
demonstrado e provado nos autos que os responsáveis incidiram na hipótese legal -
prática de atos dolosos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto, com o objetivo se esquivar do cumprimento de obrigação tributária -;
Fl. 33809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
111

ii.
(...) Assim, de supetão, é possível observar a fragilidade da acusação, pois para o
mesmo fato gerador, que só diz respeito à ALUMAX, a fiscalização pulverizou a
mesma conduta como se todos fossem a mesma pessoa sem ao menos comprovar a
conduta de cada qual. (...) Há verdadeira confusão proposital imiscuindo institutos
completamente distintos, pois, mantida as infrações, tal conduta jamais pode ser
atribuída a pecha de dolo ou falsidade, como pretendeu a autoridade tributária;
iii.
(...) O mero fato de a autoridade revelar suposto esquema fraudulento entre outras
empresas não imputa de forma automática a participação inequívoca e integral da
ALUMAX, muito menos de seus sócios. (...) Para que haja a incidência da norma em
discussão, é necessário que as hipóteses ali descritas de forma taxativa (prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos)
ocorram e sejam comprovadas. Entretanto, no presente caso, não há qualquer
prova nesse sentido. (...) Basta rápida leitura do TVF nesse aspecto para concluir
pela ausência de individualização de conduta dos sócios, pois não basta aduzir que
descumpriram seus deveres;
iv.
(...) Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a
constituição de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis
tributários, para fins de redirecionamento de execução fiscal, iniciada ou não, é
atitude que não tem amparo no nosso direito positivo porquanto finda por
menoscabar a própria garantia constitucional de ampla defesa.
b) Da Ausência de Responsabilidade Tributária dos Srs. Carlos e Gabriel:
i.
Asseveraram que não possuem mais de 25% das cotas sociais da ALUMAX,
portanto, consoante Instrução Normativa RFB no 1863/2018, não possuíam poder
de decisão.
Em brevíssima síntese, o Acórdão combatido manteve as responsabilidades
tributárias aplicadas por concluir que, em virtude de no presente caso restar plenamente
demonstrado que se tratou de arquitetada operação fraudulenta com o intuito de sonegar
impostos, através da geração de custos e despesas indevidos e gerar créditos de contribuições e
tributos, envolvendo cifras milionárias, impossível de não ter tido o conhecimento e a anuência
daqueles que administravam a Contribuinte.
Ademais, infere-se do contrato social que os sócios somente poderiam agir em
conjunto, nunca decidiam isoladamente, independente da participação no capital social (o
preceituado na IN RFB no 1.863/18 não socorre aos Srs. Gabriel e Carlos, como pretendeu a
Defesa), e a Defesa não alega que eles não participaram, mas de que não existiu a multicitada
cadeia fraudulenta de fornecedoras. (...) Ainda que não exista a individualização da conduta, ficou
demonstrado nos autos e nos documentos trazidos, que a operação é fraudulenta apesar das
argumentações dos impugnantes e tais fatos são, como dito, infração a lei, o que justifica a
responsabilização solidária, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 33810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
112

Antes de avaliarmos as razões da combatida responsabilização, a seguir teceremos
comentários
sobre
entendimentos
jurídicos,
doutrinários
e
jurisprudenciais
sobre a
responsabilidade solidárias nos termos do art. 135, III, do CTN.

7.3.2 ENTENDIMENTOS JURÍDICOS, DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS

No que toca ao tema, a princípio, importa sinalar que é plenamente possível os
sócios administradores responderem pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados
(Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos
decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)28.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com
excesso de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do art. 135, III, do
CTN29. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.

28Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

29 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 33811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
113

60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista
no art. 135, III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo Parecer supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do excesso
Fl. 33812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
114

de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção
dos dois fatores.
Feitas as considerações sobre os entendimentos jurídicos, doutrinários e
jurisprudenciais relativos aos fundamentos das responsabilidades tributárias questionadas, passa-
se a analisar o caso em concreto.

7.3.3 DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS IMPUTADAS

A princípio, merece registro que nossa análise se restringirá à participação dos
Interessados nos fatos e condutas apurados e demonstrados pela Fiscalização, nos estritos limites
dos autos, dos entendimentos expostos e da competência deste Conselho.
Fixada a premissa, em benefício de decidirmos com a máxima segurança e justiça
no que diz respeito às responsabilidades imputadas, alicerçado na linha interpretativa exaurida, é
mister a imersão no TVF, notadamente a transcrição dos únicos trechos através dos quais a
Autoridade Fiscal as fundamentou, às fls. 859/861:
1299. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, a seguir nominados:
(...)
1300. Conforme Contrato Social da ALUMAX, CAPÍTULO III – CLÁUSULA SEXTA –
DA ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA DE PRO-LABORE, dispõe que “a administração
da sociedade será exercida pelos sócios ... sempre em conjunto de dois”:
(...)
1301. Conforme vemos no Contrato Social e alterações e na resposta protocolada
pelo contribuinte em 05/02/2021 a administração da sociedade é exercida pelos
seguintes administradores, e seus períodos:
(...)
1302. Uma das disposições relativas aos administradores de uma sociedade
limitada são os seus deveres, dentre os quais, o dever de diligência (agir com zelo),
não agir com “desvio de poder” (atos que prejudiquem a saúde financeira da
empresa; atos fora dos limites permitidos na lei e no ato que o nomeou), dever de
lealdade (guarda sigilos das informações que em acesso, não utilizar de tais
informações me benefício próprio ou alheio). Caso o administrador desrespeite
tais imposições, atue com má-fé, fraude, entre outros atos que correspondam a
Fl. 33813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
115

uma administração irregular, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos que
causar à sociedade.
1303. Ora, que diligência e cuidado foram evidenciados por todos os
administradores, ao permitir que, de forma reiterada e recorrente, fossem
contratadas empresas inexistentes de fato e realizados pagamentos por serviços
que não foram prestados? Além de se beneficiarem com o retorno de boa parte
destes valores para a empresa e terceiros a seu mando, e de créditos de PIS /
COFINS e ICMS INDEVIDOS. A única resposta possível a tal questionamento é que
todos os administradores sabiam e aprovavam a contratação e o pagamento às
supracitadas empresas. Não é crível que não tenha havido um conluio entre os
administradores, com a anuência de todos, dado os elevados números da fraude,
tais como, 9 “noteiras” contratadas, 3 anos-calendário, configurando uma prática
reiterada, 1.133 NF-e emitidas pelas “noteiras”, num valor total de R$
184.866.283,85, com um total de 14.835.803,74 de quilos de mercadoria, com
créditos indevidos de PIS / COFINS de R$ 17.588.088,61, e também créditos
indevidos de tributos estaduais, ICMS, na ordem de 33 milhões de reais. Ou seja, a
ALUMAX é uma sonegadora contumaz, de forma que todos os sócios-
administradores devem responder pelo crédito tributário apurado, além de terem
usufruído diretamente dos recursos sonegados, através da distribuição de
lucros, ou mesmo no caso do sócio MARCOS AURICCHIO JÚNIOR, com repasses
direto para as suas contas correntes das “noteiras”. (g.n.)
1304. O pagamento de vultosos valores a fornecedores que não prestaram
serviços só poderia ter continuado com a anuência da toda diretoria da empresa,
personificada no acionista majoritário da ALUMAX, MARCOS AURICCHIO JÚNIOR.
Mas não se pode descartar a atuação dos outros administradores Sr. CARLOS
EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA, e posteriormente Sr. GABRIEL PAIS
AURICCHIO, dado o volume e a dimensão das fraudes aqui relatadas que não
ficariam longe dos olhos de administradores diligentes e que zelem pela empresa,
conforme se comprometeram ao assumir seus encargos perante a sociedade. As
decisões da sociedade, conforme Contrato Social, só se tornam válidas com a
anuência e a assinatura de ao “menos” dois administradores, que anterior a
08/01/2020 seriam MARCOS AURICCHIO e CARLOS EDUARDO, e após esta data
por qualquer um dos três.
1305. Ainda de acordo com o Contrato Social, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, dispõe
que “os lucros líquidos serão distribuídos aos sócios, proporcionalmente à
participação de cada um no capital social”, e ainda que, “antes que os sócios se
manifestem sobre a distribuição de eventual lucro, serão compensados os
prejuízos existentes, obedecidos os critérios legais e a provisão para pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro ou outros que venham
a incidir sobre o lucro”. Fica claro nesta cláusula o ganho que cada sócio usufruirá
se diminuírem artificialmente os valores a serem pagos de IRPJ e CSLL.
Fl. 33814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
116

1306. Desta forma, tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo
solidário descritas neste termo, constituímos com base nos acimas referidos
dispositivos legais a sujeição passiva solidária contra os contribuintes, abaixo
indicados, relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário de
2018 a 2020:

MARCOS AURICCHIO JÚNIOR – CPF: 134.749.758-70, responsável legal da
ALUMAX nos anos-calendário de 2018 a 2020.

CARLOS EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA – CPF: 141.866.138-42,
responsável legal da ALUMAX nos anos-calendário de 2018 a 2020.

GABRIEL PAIS AURICCHIO – CPF: 465.144.028-28, responsável legal da
ALUMAX no período de 08/01/2020 a 12/2020.
1307. Foi lavrado e enviado por via postal com AR os TECR - Termo de
Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributária em nome de
MARCOS AURICCHIO JÚNIOR – CPF: 134.749.758-70, CARLOS EDUARDO MONTIER
LOPES DE SOUZA – CPF: 141.866.138-42 e GABRIEL PAIS AURICCHIO – CPF:
465.144.028-28, para que estes possam exercer amplamente o seu direito de
defesa, garantido pela Constituição Federal. O TECR - Termos de Encerramento
Consolidado para Responsabilidade Tributária está em anexo a este
procedimento.
Desses excertos, merece destaque a seguinte afirmação da Autoridade Fiscal: “além
de terem usufruído diretamente dos recursos sonegados, através da distribuição de lucros, ou
mesmo no caso do sócio MARCOS AURICCHIO JÚNIOR, com repasses direto para as suas contas
correntes das “noteiras”. Neste ponto, é salutar destacar que o Sr. MARCOS, detinha a maior
participação na ALUMAX, inclusive foi quem acompanhou todo procedimento inquisitorial:

Tais observações aliadas ao fato de que uma das constatações do Fisco para
concluir que estava perante a uma cadeia fraudulenta de fornecedoras de perfil de alumínio foi
juntamente que parte dos valores pagos retornavam para ALUMAX, nos levaram a revisitar o TVF,
nos possibilitando inferir, com segurança, que o Sr. MARCOS recebeu, em conta de sua
Fl. 33815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
117

titularidade, diversos depósitos oriundos das fornecedoras, consoante destaques nos extratos
abaixo:
6.6.1 DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: ALUMAX – MANFERS - KORBAN. No
exemplo abaixo, OPERAÇÃO 4, a ALUMAX em 16/07/2019 envia R$ 47.472,28
para a MANFERS, que no mesmo dia envia R$ 12.000,00 para a MF e R$ 35.472,28
para a KORBAN (total R$ 47.472,28), e a KORBAN envia R$ 22.972,28 para a
ALUMAX e R$ 12.500,00 para o sócio da ALUMAX MARCOS AURICCHIO JUNIOR:

(...)
600. Neste item vamos descrever a devolução de dinheiro pago pela ALUMAX para
a KORBAN em que a MANFERS efetuou a devolução do dinheiro. Do valor recebido
da ALUMAX, R$ 21.271.127,89, a KORBAN no período de 22/08/2018 a
22/09/2018 (Planilha 23 Operação Extrato Bancário ALUMAX KORBAN 1) recebeu
R$ 10.670.175,98 e enviou, nas mesmas datas dos recebimentos, R$
10.592.166,76 para a MANFERS, que também nas mesmas datas enviou R$
9.458.864,52 para a ALUMAX, e R$ 247.500,00 para o sócio da ALUMAX,
MARCOS AURICCHIO JÚNIOR. Todas as operações estão demonstradas
individualmente nas planilhas (Planilha 23 Operação Extrato Bancário ALUMAX
KORBAN 1), (Planilha 24 Operação Extrato Bancário KORBAN MANFERS) e
(Planilha 25 Operação Extrato Bancário MANFERS ALUMAX). O FLUXOGRAMA 2:
ALUMAX – KORBAN – MANFERS demonstra como se deu a operação de devolução
de valores das NF- e emitidas pela KORBAN:

604. O segundo exemplo, OPERAÇÃO 41, se refere a uma devolução que envolve o
sócio administrador da ALUMAX, MARCOS AURICCHIO JÚNIOR, onde a ALUMAX
em 23/10/2018 envia R$ 201.396,95 para a KORBAN, que no mesmo dia envia
este mesmo valor para a MANFERS, que devolve exatamente o mesmo valor de R$
Fl. 33816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
118

201.396,95, sendo R$ 181.396,95 para a ALUMAX e R$ 20.000,00 para MARCOS
AURICCHIO JÚNIOR:

607. A primeira situação que temos que enfatizar é que a BSJ tendo vendido um
total de R$ 78.309.954,30 e recebido apenas R$ 11.974.444,08 já demonstra a
impossibilidade desta mercadoria ter sido realmente entregue para ALUMAX,
além do fato de termos comprovado acima que esta mercadoria não poderia ter
sido adquirida daqueles fornecedores inexistentes de fato, “noteiras”. A segunda
questão é que do valor recebido da ALUMAX, R$ 11.238.778,73 (2019 e 2020), a
BSJ enviou, nas mesmas datas dos recebimentos, R$ 10.679.922,64 para a
KORBAN, R$ 68.608,51 para a MF DA SILVA TRANSPORTES e R$ 59.501,50 para a
LM TRANSPORTES como vimos no item 6.1.5, R$ 26.000,00 para a MANFERS, R$
14.927,90 para a TX e R$ 145.870,29 para TERCEIROS. Do valor total que a
KORBAN recebeu R$ 10.679.922,64 ela entregou para a ALUMAX nas mesmas
datas R$ 7.752.266,09, e, R$ 12.500,00 para o sócio da ALUMAX, MARCOS
AURICCHIO JUNIOR, R$ 183.443,84 para a AÇOS AURICCHIO, R$ 82.990,83 para a
NIQUELFER, R$ 227.219,34 para a ALUMÍNIO JABOATÃO e R$ 9.630,50 para a
MANFERS. Todas as operações estão demonstradas individualmente nas planilhas
(Planilha 28 Operação Extrato Bancário ALUMAX BSJ), (Planilha 29 Operação
Extrato Bancário BSJ KORBAN) e (Planilha 30 Operação Extrato Bancário KORBAN
ALUMAX). O FLUXOGRAMA 3: ALUMAX – BSJ – KORBAN demonstra como se deu a
operação de devolução de valores das NF- e emitidas pela BSJ:

1250. No caso dos pagamentos para a MANFERS que retornaram pela KORBAN
(Planilha 19 Operação Extrato Bancário ALUMAX MANFERS), (Planilha 20
Operação Extrato Bancário MANFERS KORBAN), (Planilha 21 Operação Extrato
Bancário KORBAN ALUMAX) e (Planilha 22 Conciliação Devolução Valores
ALUMAX MANFERS KORBAN), temos que, a ALUMAX enviou R$ 6.674.800,30 para
Fl. 33817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
119

a MANFERS, que deste valor enviou R$ 65.547,80 para a MF DA SILVA
TRANSPORTES e R$ 52.671,31 para TERCEIROS. Dos valores recebidos pela
KORBAN da MANFERS, devolveu R$ 3.310.961,25 para a ALUMAX, R$ 681.651,32
para a ALUMÍNIO JABOATÃO, R$ 5.631,75 para a FÁBRICA AURICCHIO e R$
12.500,00 para MARCOS AURICCHIO JUNIOR. Desta forma, do valor total de R$
6.674.800,30 a MANFERS e a KORBAN devolveram para a ALUMAX e TERCEIROS
identificados o valor total de R$ 4.076.292,12, e não foram identificados os reais
beneficiários da soma de R$ 2.615.836,87 que serão lançados neste Auto de
Infração na rubrica IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO ALUMAX MANFERS KORBAN.
De outro giro, importa registrar as seguintes constatações do Aresto atacado, ao
apreciar o tema, com as quais pactuo e são essenciais para nossa conclusão:
Não há na defesa a afirmação de que não são participantes, há sim a defesa de
que não existe a operação aqui demonstrada. O ato de sonegar, transacionar
com empresas INEXISTENTES, permitir o registro de operações falaciosas e se
creditarem de valores que não existem, são fatos contrários não só a lei tributária,
mas penal também, tanto que motivou a qualificação da multa com base nos
artigos de sonegação, fraude e conluio consequência de ações dolosas.
Ainda que não exista a individualização da conduta, ficou demonstrado nos
autos e nos documentos trazidos, que a operação é fraudulenta apesar das
argumentações dos impugnantes e tais fatos são, como dito, infração a lei, o que
justifica a responsabilização solidária aqui discutida. (g.n)
Também é primordial relembrarmos o exaurido neste voto no que diz respeito à
responsabilização com base no art. 135, do CTN, em razão de terem restado clarividentes que: a
condição de administrador não é relevante para imputá-la; e se trata de modalidade de
responsabilidade tributária eminentemente subjetiva, por fundar-se na pessoalidade e na conduta
dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da constatação de um ato ilícito.
Nesse racional, pelo explanado, considerando o conjunto da opera, em especial o
nível de detalhamento e investigação realizados pelo Fisco, reduzidos a termo no TVF e calcados
no enorme volume de documentos colacionados aos autos, discordo em parte do Aresto atacado,
uma vez que restou individualizada a conduta do sócio-administrador MARCOS AURICCHIO
JUNIOR, acionista majoritário da ALUMAX, configurada no aceite de diversos depósitos em suas
contas-correntes pessoais, por conseguinte, indubitavelmente, por via oblíqua, tinha plena
consciência de que as fornecedoras eram, em sua maioria, empresas inexistentes de fato ou não
detinham qualquer condição operacional para vender a mercadoria perfil de alumínio.
Neste ponto, importar destacar que não estamos aqui acrescentando argumentos
para fundamentar a responsabilidade tributária em análise, o que poderia caracterizar um
desborde de competência por parte do Colegiado julgador, mas enaltecer fato, registro pontuado
pela Autoridade Fiscal, como essencial para demonstração do conhecimento, por parte do sócio-
Fl. 33818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
120

administrador majoritário MARCOS, de ocorrência da fraude perpetrada e, à vista disso, passível
de subsunção ao disposto no art. 135, III, do CTN.
Todavia, constato que NÃO HÁ NOS AUTOS comprovação de que os sócios-
administradores CARLOS EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA e GABRIEL PAIS AURICCHIO
agiram com excesso de poderes ou infração à lei. Podemos até admitir que eles tinham plenas
condições de verificar a ocorrência da fraude, ante a não entrega das mercadorias adquiridas, ou
que as fornecedoras eram inidôneas e, assim, adotar as medidas cabíveis, entretanto, conforme
exaurimos, para subsunção à responsabilidade solidária sob julgo não cabe presunção, requer
comprovação.
A ausência de qualquer contestação ou questionamentos por parte da Defesa de
que não participaram do esquema – advogaram que as operações foram regulares -, aliada à
recorrência de sonegação contumaz, durante três anos, concretizada mediante contratações
envolvendo noteiras, que emitiram 1.133 NF-e, num valor total de R$ 184.866.283,85, com um
total de 14.835.803,74 quilos de mercadorias, reduzindo absurdamente a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL ou gerando créditos indevidos de PIS / COFINS, em torno de R$ 17.588.088,61, e ICMS, na
ordem de 33 milhões de reais, nos permite afirmar, sem qualquer margem de dúvidas, que o
dirigente da ALUMAX, Sr. MARCOS, tinha plena ciência e consciência da fraude incorrida, mas, nos
atendo exclusivamente aos autos, não podemos extrair similar ilação em relação aos sócios-
administradores CARLOS e GABRIEL.
Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por fundar-se na pessoalidade
e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da constatação de um ato
ilícito. Neste prisma, por tudo explanado, entendo que não merece reparos o trabalho realizado
pela Autoridade Fiscal, que demonstrou de forma cabal e inequívoca a materialidade dos fatos
imputados à Recorrente, tal como logrou êxito em provar o vínculo do responsável tributário
MARCOS com os fatos geradores da obrigação tributária, igualmente que praticou o ato ilícito
assinalado ou que o tolerou quando deveria evitar, tampouco o aresto combatido.
Sem embargo, por total carência de provas materiais, não podemos pactuar com o
mesmo desfecho quanto aos sócios-administradores CARLOS e GABRIEL, portanto, pugnamos pela
reforma da decisão recorrida.
A linha de interpretação adotada neste voto, encontra ressonância na
jurisprudência deste Tribunal, segundo ementas abaixo transcritas:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES DE S/A. CARACTERIZAÇÃO DO
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU A ESTATUTOS.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária de diretores quando
caracterizada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou a
estatutos. (Acórdão no 1201-002.922 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
14/05/2019)
Fl. 33819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
121

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente atuaram, com
infração à lei, na administração da sociedade. (Acórdão no 1201 -001.901 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/09/2017)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo,
isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.
(Acórdão no 1401-002.888 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
18/09/2018)
Por derradeiro, por entender que devem ser afastadas as responsabilidades
tributárias dos Srs. Carlos e Gabriel, deixo de apreciar o pleito de ambos tocante não possuírem
poder de decisão, por total carência de objeto.
Nesses termos, oriento meu voto no sentido de MANTER a responsabilidade
tributária ora combatida do Sr. MARCOS AURICCHIO JUNIOR, não obstante AFASTADAS as
imputadas aos Srs. CARLOS EDUARDO MONTIER LOPES DE SOUZA e GABRIEL PAIS AURICCHIO.

8
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS

Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS decorrente das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve
ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

9
DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de:
a) CONHECER do Recurso de Ofício e NEGAR-LHE PROVIMENTO;
b) NÃO CONHECER do Recurso Voluntário da ALUMAX, no que tange aos pleitos relacionados
à Representação Fiscal para Fins Penais e ao questionamento das Responsabilidades
Tributárias imputadas, e, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:
i.
REJEITAR as preliminares de nulidade; e
Fl. 33820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722142/2022-86
122

ii.
No mérito, MANTER integralmente todos os créditos tributários integrantes da lide,
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, contudo REDUZINDO o
percentual da multa de ofício qualificada imputada de 150% para 100%, em
decorrência da aplicação obrigatória da retroatividade benigna, em estrito respeito
à modificação inserida no inciso VI, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023;
c) CONHECER dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Tributário e DAR-LHES PARCIAL
PROVIMENTO para:
i.
MANTER a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN, do Sr.
MARCOS AURICCHIO JUNIOR; e
ii.
AFASTAR as responsabilidades tributárias imputadas aos Srs. CARLOS EDUARDO
MONTIER LOPES DE SOUZA e GABRIEL PAIS AURICCHIO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 33821
DF CARF MF
Original